Tribunal: STM
Processo: 7000303-33.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EMENTA: PECULATO-FURTO. POSSE E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. APELAÇÕES. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. DEFESA. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
Apelação interposta pelo MPM e pela Defesa, em face da Sentença que condenou ex-Soldado do Exército pela prática de peculato-furto (art. 303, § 2º, do CPM), de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, respectivamente previstos nos arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003, em razão da subtração de munições e de estojos de cartuchos deflagrados.
A materialidade e a autoria delituosa restaram amplamente comprovadas pelas fartas provas produzidas nas fases pré-processual e instrutória.
Apelação Defensiva desprovida. Decisão majoritária.
Na espécie, não assiste razão ao Parquet ao postular a aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, porquanto o sentenciado não era praça com estabilidade assegurada, além de ter sido licenciado ex officio, a bem da disciplina. Apelação Ministerial desprovida.
Decisão unânime.

Inteiro teor:
16/06/2023, 20:22
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684859003915720450687223080&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 15/05/2023
A 18/05/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000303-33.2022.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: MATHEUS NUNES DOS SANTOS
ADVOGADO(A): ROBERTO FUNEZ GIMENES (OAB SP255354)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MATHEUS NUNES DOS SANTOS
ADVOGADO(A): ROBERTO FUNEZ GIMENES (OAB SP255354)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DOS
RECURSOS INTERPOSTOS, NEGAR PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELA DEFESA DE MATHEUS NUNES DOS
SANTOS, PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, A SENTENÇA IMPUGNADA, POR
SEUS JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
DAVA PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA
PARA, REFORMANDO A SENTENÇA RECORRIDA, DESCLASSIFICAR O
CRIME PARA PECULATO FURTO, NA FORMA TENTADA, REDUZINDO A
PENA APLICADA AO EX-SD DO EFETIVO PROFISSIONAL DO EXÉRCITO,
MATHEUS NUNES DOS SANTOS, PARA 4 (QUATRO) ANOS E 6 (SEIS) MESES
DE RECLUSÃO, COM FULCRO NO ART. 303, § 2º, C/C O ART. 30, INCISO II,
AMBOS DO CPM; EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL
DE ARMA DE FOGO, ARTIGOS 14 E 16 DA LEI N&#730; 10.826/2003, ABSOLVÊ-
LO, COM FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEA "B", DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(REVISOR) E JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO. A
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA NÃO
PARTICIPOU DO JULGAMENTO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O
MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO
CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

16/06/2023, 20:22
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721684859003915720450687223080&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

16/06/2023, 20:25
:: 40001352422 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=244002718243902...
1/36
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000303-33.2022.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: MATHEUS NUNES DOS SANTOS
ADVOGADO(A): ROBERTO FUNEZ GIMENES (OAB SP255354)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MATHEUS NUNES DOS SANTOS
ADVOGADO(A): ROBERTO FUNEZ GIMENES (OAB SP255354)
EMENTA
PECULATO-FURTO. POSSE E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES
DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. AUTORIA E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
CONDENAÇÃO.
APELAÇÕES.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. DEFESA.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
Apelação interposta pelo MPM e pela Defesa, em face da Sentença que
condenou ex-Soldado do Exército pela prática de peculato-furto (art.
303, § 2º, do CPM), de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e
de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito,
respectivamente previstos nos arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003, em
razão da subtração de munições e de estojos de cartuchos deflagrados.
A materialidade e a autoria delituosa restaram amplamente
comprovadas pelas fartas provas produzidas nas fases pré-processual e
instrutória.
Apelação Defensiva desprovida. Decisão majoritária.
Na espécie, não assiste razão ao Parquet ao postular a aplicação da
pena acessória de exclusão das Forças Armadas, porquanto o
sentenciado não era praça com estabilidade assegurada, além de ter
sido licenciado ex officio, a bem da disciplina.
Apelação Ministerial desprovida. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000303-33.2022.7.00.0000
40001352422 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:25
:: 40001352422 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=244002718243902...
2/36
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do extrato da ata do julgamento, por unanimidade, em conhecer dos
Recursos interpostos e em negar provimento à Apelação interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e, por maioria, em negar provimento à
Apelação interposta pela Defesa de MATHEUS NUNES DOS SANTOS, para
manter, na íntegra, a Sentença impugnada por seus jurídicos fundamentos.
Brasília, 15 de maio de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recursos de Apelação interpostos pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR e pela Defesa constituída pelo ex-Sd Ex MATHEUS
NUNES DOS SANTOS, em face da Sentença proferida pelo Conselho Permanente
de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª CJM, de 15 de março de 2022, que
deu provimento parcial à denúncia e o condenou à pena de 10 (dez) anos, 1 (um)
mês e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa,
considerando-o incurso nos delitos de peculato-furto (art. 303, § 2 ̊, do CPM), porte
ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n ̊ 10.826/2003) e posse ou
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n ̊ 10.826/2003).
Em 13 de dezembro de 2021, o MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR ofereceu denúncia (APM 7000381-98.2021.7.02.0002, evento 1,
DENUNCIA2) contra MATHEUS NUNES DOS SANTOS, servindo no 22 ̊
Depósito de Suprimento, hoje denominado 2 ̊ Batalhão de Suprimento, em
decorrência da fusão do 21 ̊ com o 22 ̊ Depósito de Suprimentos, ocorrida em 1 ̊ de
janeiro de 2022, Organização Militar sediada em Barueri/SP, pelos fatos narrados
nos seguintes termos:
"[...]
Em 29 de novembro de 2021, por volta das 21:00 horas, o acusado foi preso em
flagrante durante tentativa de subtração de munições intactas e de estojos de
munição vazios (deflagrados), pertencentes ao Exército Brasileiro.
Segundo restou apurado, o soldado Matheus Nunes dos Santos, valendo-se de
facilidade decorrente do fato de atuar como Auxiliar no Pelotão de Munição da
Companhia de Suprimento do 22º Depósito de Suprimentos, acessou os Paióis da
referida Organização Militar a fim de subtrair munições e estojos deflagrados,
retirou munições e estojos dos Paiois 11 e 14, e, por fim, deixou-os na Sala de
Expedição, onde foram apreendidos.
7000303-33.2022.7.00.0000
40001352422 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:25
:: 40001352422 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=244002718243902...
3/36
Segundo restou apurado, em 29 de novembro de 2021, por volta das 21 horas, o
soldado Benjamim, que desempenhava as funções de sentinela, e o soldado Gomes,
que desempenhava as funções de motorista de dia, relataram ao cabo Maurício
Teles que, juntamente com outros soldados que estavam cumprindo quarto de hora
(Soldados Kawan, Martoni e Adonias), haviam visto o denunciado, que também
desempenhava as funções de sentinela na data dos fatos, porém estava em horário
de descanso, deslocando-se na área dos Paióis, levando um saco plástico branco
nas costas, indo em direção à Sala de Expedição e que, logo após, ao se
aproximarem de tal local, ouviram ruídos semelhante ao de munição sendo
manuseada.
O Cabo Teles imediatamente dirigiu-se à Sala de Expedição e chamou pelo
denunciado, que abriu a porta, após ter apagado as luzes. Ao ser indagado por que
não estava na guarda, e o que fazia naquele local, respondeu que estava contando
estojos vencidos, em cumprimento de missão de sua Seção, e que pretendia se
dirigir à guarda assim que finalizasse a contagem. O Cabo Teles determinou que ele
se dirigisse imediatamente à guarda, e afastou-se do local, porém permaneceu nas
proximidades, acompanhado dos soldados Benjamin e Gomes, e os três observaram
que o denunciado, ao invés de se deslocar imediatamente para a guarda, postou-se
junto à janela, observando o entorno, em atitude suspeita.
O Cabo Teles dirigiu-se, então, ao Sargento Lucas Sanches, que integrava o pelotão
de Suprimento de Munição, no qual o denunciado estava lotado, e lhe perguntou se
havia determinado que o denunciado efetuasse contagem de munição, tendo obtido
resposta negativa. Em seguida, encontrou o Sargento Roberto, a quem os soldados
Gomes e Benjamin já haviam relatado o sucedido, e decidiram inspecionar a Sala
de Expedição, e lá encontraram um saco de estojos deflagrados e três caixas de
munição calibre .22 e uma caixa de munição calibre .50. Em seguida, levaram tais
itens até o corpo da guarda, e acionaram o sargento Lucas Sanches, que atuava
como Adjunto ao Oficial de Dia, sendo determinada a realização de revista no
armário do denunciado, porém nada foi encontrado.
[...]
Ao ser inquirido em sede de APF, o denunciado revelou que estava com muitos
problemas pessoais e financeiros, em situação de desespero, e que imaginou que
pudesse conseguir algum dinheiro e abater parte das dívidas, vendendo itens que
retirou do Paiol. Admitiu que, entre os dias 24 e 25 de novembro de 2021, quando
estava trabalhando no Paiol 11 na companhia da Sargento Barcellos, verificou que
havia um cunhete de munições com espoletas, auxiliou na separação do material e,
nesta oportunidade, aproveitou para retirar munições e estojos vazios, que colocou
num saco e levou para o lado de fora do paiol, guardando dentro da casinha do
cachorro. Alegou que não tinha planos sobre como levar as munições para fora da
organização militar, nem a quem vendê-las. Naquela noite, além de haver contado o
material que havia separado num saco, para tentar imaginar quanto poderia
auferir com a venda, deslacrou o Paiol 11, pois tinha a intenção de buscar mais
cartuchos, mas desistiu, e o lacrou novamente. Depois, trouxe a sacola com
munições e estojos para o Pelotão de Expedição. Por fim, admitiu que pegou as
chaves do Paiol durante o expediente, por volta das 17 horas, na seção do Pelotão
de Suprimento de Munições.
7000303-33.2022.7.00.0000
40001352422 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:25
:: 40001352422 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=244002718243902...
4/36
Conforme informado no Evento 51, fls. 1 e 2 do pdf, na semana anterior, entre os
dias 21 e 28 de novembro, o denunciado havia trabalhado no Paiol 11,
oportunidade em que, conforme admitiu ao ser ouvido no APF, subtraiu estojos
vazios, deixando-os num saco plástico do lado de fora do Paiol, dentro da casinha
do cachorro, e, posteriormente, levou até a Sala de Expedição. Quanto às munições
intactas, também apreendidas na Sala de Expedição, conforme esclarecido no
Evento 51, fls. 2, elas estavam guardadas no Paiol 14, de onde foram retiradas pelo
denunciado, que estava com as chaves dos Paióis, que havia retirado da Seção do
Pelotão do Suprimento de Munições.
[...]
Conforme esclarecido no laudo de avaliação juntado no Evento 51, fls. 15/16 do
pdf, o material apreendido em poder do denunciado apresenta o seguinte valor
pecuniário:
- 5,85 kg de estojos vazios de latão de diversos calibre: preço base: R$27,80 por kg,
valor total do item: R$162,63;
- 182 munições calibre .22 Long Rifle (X22LR1), marca Winchester Super X,:
munição de uso permitido (art. 15, § 3º, Dec 10030/19); preço base: US$ 13,99 a
caixa com 100 unidades, valor total do item: R$143,61;
- 18 munições calibre .50 Action Express (.50 AE), marca Magnum Research:
munição de uso restrito (art. 3º IV, a, Dec 10030/19); preço base: US $ 58,00 a
caixa com 20 unidades, ; valor total do item: R$294,43;
- 50 munições calibre .22 fogo circular Long Rifle CHOG Standard (22LR CHOG),
marca CBC: munição de uso permitido (art. 15, § 3º, Dec 10030/19, preço base:
R$45,31 a caixa com 50 unidades, valor total do item: R$45,31.
O valor final de todos os itens objeto de tentativa de subtração por parte do
denunciado importa em R$ 645,99 (seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa e
nove centavos).
[...]
Registre-se finalmente que, conforme esclarecido no laudo de avaliação (Evento
51), dentre as munições objeto de tentativa de subtração, havia munições de uso
restrito, nos termos do artigo 3º, IV, "a" do Decreto 10030/19, quais sejam: 18
munições calibre .50 Action Express (.50 AE) marca Magnum Research, e munições
de uso permitido (182 munições calibre .22 Long Rifle, marca Winchester Super X e
50 munições calibre .22 fogo circula Long Rifle CHOG Standard (22LR CHOG)
marca CBC).
O denunciado, ao ocultar a referida munição de uso restrito e de uso permitido na
Sala de Expedição do 22º D SUP, incorreu nos delitos de posse ou porte ilegal de
arma de fogo de uso restrito e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido,
descritos, respectivamente, nos artigos 16 e 14 da Lei 10.826/2003 (Estatuto do
Desarmamento).
7000303-33.2022.7.00.0000
40001352422 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:25
:: 40001352422 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=244002718243902...
5/36
De tudo quanto relatado se extrai que o soldado Matheus Nunes dos Santos, com as
condutas supras descritas, ao tentar subtrair em proveito próprio estojos vazios e
munições de propriedade do Exército Brasileiro, valendo-se da facilidade que lhe
proporcionava a sua condição de Auxiliar do Pelotão de Munição da Companhia de
Suprimento, incorreu em tentativa de crime de peculato furto, não obtendo êxito na
consumação do delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Incorreu, ainda, na
prática dos crimes militares por extensão de posse ou porte ilegal de arma de fogo
de uso restrito e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, descritos,
respectivamente, nos artigos 16 e 14 da Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento).
[...]"
Recebida a denúncia em 17 de dezembro de 2021 (APM 7000381-
98.2021.7.02.0002, REC_DENUNCIA1), a citação do acusado ocorreu em 28 de
dezembro de 2021 (APM 7000381-98.2021.7.02.0002, Evento 6).
O denunciado havia sido preso em flagrante no dia 30 de novembro de
2021 (APF 7000360-25.2021.7.02.0002, evento 1, P_FLAGRANTE1, fl. 4), tendo
ocorrido a audiência de custódia no dia 1 ̊ de dezembro seguinte por meio do
sistema de videoconferência. Na ocasião, o Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM
converteu a prisão em flagrante de MATHEUS NUNES DOS SANTOS em
preventiva, com fulcro no artigo 254 c/c o artigo 255, alíneas "a", "c" e "e", ambos
do Código de Processo Penal Militar, pelo prazo de 30 (trinta) dias (APF 7000360-
25.2021.7.02.0002, evento 18).
Em 16 de dezembro de 2021, aquele Juízo manteve a prisão
preventiva, considerando a ausência de alteração substancial nas situações fáticas e
jurídicas que motivaram a constrição da liberdade do acusado (APF 7000360-
25.2021.7.02.0002, evento 71).
Em 4 de janeiro de 2022, a Defesa requereu a revogação da prisão
preventiva. Alternativamente, pleiteou a concessão dos benefícios da liberdade
provisória vinculada, com a anexação de declarações de conhecidos do denunciado
sobre a sua índole (APM 7000381-98.2021.7.02.0002, evento 11).
Na mesma data, o Juiz Federal da Justiça Militar plantonista, na linha
da manifestação do MPM (APM 7000381-98.2021.7.02.0002, evento 14), manteve a
custódia preventiva do denunciado (APM 7000381-98.2021.7.02.0002, evento 16).
Foram inquiridas as testemunhas de acusação 3º Sgt Matheus Roberto
de Andrade Souza, 3º Sgt Lucas Martins Sanches, Melissa Barcellos Soares (APM
7000381-98.2021.7.02.0002, evento 44), Cb Mauricio Teles dos Santos, Sd EV
Cicero Anderson da Silva Benjamim Teles e Sd Guilherme Gomes, em 18 de janeiro
de 2022 (APM 7000381-98.2021.7.02.0002, evento 55).
7000303-33.2022.7.00.0000
40001352422 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:25
:: 40001352422 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=244002718243902...
6/36
Naquela data, foram ouvidas as duas testemunhas arroladas pela
Defesa, Amadeu Soares Rocha Júnior e Marcelo Oliveira Sales Junior (APM
7000381-98.2021.7.02.0002, evento 55)
Também em 18 de janeiro de 2022, foi o acusado qualificado e
interrogado (APM 7000381-98.2021.7.02.0002, evento 55).
Na referida sessão, a Defesa requereu novamente a revogação da
prisão preventiva e o MPM se manifestou contrariamente ao pleito. O Conselho
Permanente de Justiça da 2ª Auditoria da 2ª CJM, por unanimidade, decidiu manter a
constrição preventiva decretada em desfavor do acusado, tendo em vista “a
persistência dos motivos da custódia cautelar, ex vi dos artigos 254 e 255, "a", "c" e
"e",
todos
do
Código
de
Processo
Penal
Militar”
(APM
7000381-
98.2021.7.02.0002, eventos 52 e 55).
Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar, o
Ministério Público Militar nada requereu (APM 7000381-98.2021.7.02.0002, evento
70).
Na mesma fase processual, a Defesa requereu a realização de
diligências visando à juntada de fotografias da parte interna da Sala de Expedição,
na qual foram guardados os cartuchos vazios, acondicionados em um saco branco,
em especial da janela mencionada nos depoimentos, bem como do local em que
foram guardadas as chaves do referido recinto. Solicitou também que fosse
esclarecida a finalidade de utilização da referida sala, em especial na data do
ocorrido, informando o modo de acesso ao recinto, tendo o pleito sido deferido
(APM 7000381-98.2021.7.02.0002, eventos 72 e 76).
Em cumprimento às citadas diligências, foram juntados aos autos o
OFÍCIO Nº1-Secretaria/22ºDSup, bem como as fotografias solicitadas (APM
7000381-98.2021.7.02.0002, evento 84, OFIC2 e ANEXO3).
Em
alegações
escritas,
o
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR pleiteou a condenação do réu pela prática do crime militar de peculato-
furto em sua modalidade consumada, previsto no art. 303, § 2º, do CPM, e pelos
crimes militares por extensão de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificados, respectivamente, nos arts.
16 e 14 da Lei nº 10.826/03 c/c o art. 9º, inciso II, alínea "e", do Código Penal
Militar (APM 7000381-98.2021.7.02.0002, evento 98).
Por sua vez, a DEFESA constituída requereu a absolvição do acusado,
com fulcro no art. 439, alínea "a", do CPPM, sustentando a ausência de provas de ter
o réu praticado os ilícitos penais narrados na denúncia (APM 7000381-
98.2021.7.02.0002, evento 104).
7000303-33.2022.7.00.0000
40001352422 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:25
:: 40001352422 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=244002718243902...
7/36
Irresignado com a Decisão do Conselho Permanente de Justiça da 2ª
Auditoria da 2ª CJM que manteve a prisão preventiva em desfavor do acusado, a
Defesa impetrou Habeas Corpus, autuado sob o nº 7000035-76.2022.7.00.0000 e
distribuído a este Relator. Na Sessão Virtual de 7 a 10/3/2022, o Plenário desta
Corte, por maioria, denegou a ordem, por falta de amparo legal (APM 7000381-
98.2021.7.02.0002, eventos 122, 169 e 180).
Vieram aos autos os seguintes documentos:
- Termo de Apreensão dos bens desviados (APF 7000360-
25.2021.7.02.0002, evento 1, P_FLAGRANTE1, fl. 11);
- Certidões negativas de antecedentes criminais (APF 7000360-
25.2021.7.02.0002, eventos 16, 59, CERTANCRIM2, e 60; APM 7000381-
98.2021.7.02.0002, eventos 3, 4, 103 e 182);
- Documentação comprobatória de que as munições e os estojos
subtraídos são de propriedade do Exército (APF 7000360-25.2021.7.02.0002, evento
51, DILIGÊNCIAS, fls. 3/14);
- Termo de Recebimento de custódia de materiais (APF 7000360-
25.2021.7.02.0002, evento 51, DILIGÊNCIAS, fls. 10/14);
- Laudo de Avaliação dos bens desviados (APF 7000360-
25.2021.7.02.0002, evento 51, DILIGÊNCIAS, fl. 15);
- Folha negativa de antecedentes policiais (APF 7000360-
25.2021.7.02.0002, evento 59, CERTANTCRIM1); e
-
Fotografias
da
Sala
de
Expedição
(APM
7000381-
98.2021.7.02.0002, evento 84, ANEXO3).
No dia 15 de março de 2022, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a denúncia, para
condenar MATHEUS NUNES DOS SANTOS à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis)
meses de reclusão pela prática do crime de peculato-furto (art. 303, § 2 ̊, do CPM); à
pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão pelo delito de porte ilegal de arma
de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n ̊ 10.826/2003); e à pena de 3 (três) anos, 4
(quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão pelo cometimento do ilícito penal de
posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n ̊ 10.826/2003),
além de 30 (trinta) dias-multa, no mínimo legal, para cada um dos crimes do
Estatuto do Desarmamento.
7000303-33.2022.7.00.0000
40001352422 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:25
:: 40001352422 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=244002718243902...
8/36
Considerando a existência de concurso heterogêneo de crimes,
procedeu-se ao critério do cúmulo material, nos termos do art. 79 do CPM, fixando a
pena final em 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, com o
pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, no piso legal. Não foi concedido benefício
do sursis por expressa vedação da Lei Penal Militar.
Tendo em vista que o réu ostenta a condição de militar, foi
determinado o cumprimento da pena privativa de liberdade em penitenciária militar,
na forma do art. 61 do Código Penal Castrense. Em caso de licenciamento do
Exército, com fundamento no art. 62, caput, do referido Códex, e no Enunciado nº
192 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, foi fixado o
regime fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 1º, alínea "a",
do Código Penal comum. O Colegiado julgador determinou ainda a manutenção da
prisão preventiva do sentenciado, com fulcro nos arts. 254 e 255, alíneas "a", "c" e
"e", ambos do Código de Processo Penal Militar (APM 7000381-98.2021.7.02.0002,
evento 127).
A Sentença foi disponibilizada em 15 de março de 2022 (APM
7000381-98.2021.7.02.0002, evento 130). O MPM foi intimado em 16 de março
seguinte (APM 7000381-98.2021.7.02.0002, evento 135).
Em 17 de março de 2022, o MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR opôs Embargos de Declaração (EMBDECL2). Em suas razões recursais,
alegou que o decreto condenatório foi omisso quanto à imposição da pena acessória
de exclusão das Forças Armadas, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar,
por ter sido o réu condenado à pena privativa de liberdade por período superior a 2
(dois) anos.
Ao final, pleiteou a “integração da sentença, a fim de impor ao
acusado a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, tendo em vista o
disposto nos artigos 102 e 107 do Código Penal Militar” (RAZAPELA7).
Em Decisão proferida em 4 de abril de 2022, o Juízo processante
observou que, na forma da legislação penal militar, os embargos aclaratórios são
cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão de acórdão,
inexistindo previsão legal para a oposição da referida modalidade recursal em face
de Sentença proferida pela instância originária.
Entretanto, tendo em vista o princípio da fungibilidade dos recursos
previsto no art. 514 do Código de Processo Penal Militar, o douto Magistrado
recebeu os aludidos Embargos de Declaração como Recurso de Apelação. Ao
fundamentar sua Decisão, ressaltou que a peça recursal foi apresentada no prazo
7000303-33.2022.7.00.0000
40001352422 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:25
:: 40001352422 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=244002718243902...
9/36
legal estipulado para a interposição de Apelação, “não havendo erro grosseiro, eis
que a possibilidade de oposição dos embargos de declaração em decisões judiciais
da instância singela é bastante debatida na esfera doutrinária” (DEC4).
Embora não conste no sistema e-Proc a confirmação da respectiva
intimação (APM 7000381-98.2021.7.02.0002, eventos 131 e 144), em 4 de abril de
2022, a Defesa constituída interpôs tempestivamente o recurso de Apelação,
insurgindo-se contra a condenação de MATHEUS NUNES DOS SANTOS à pena
unificada de 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) de reclusão pela prática dos
crimes de peculato-furto, de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de
posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (Evento 1, APELAÇÃO3 e
APM 7000381-98.2021.7.02.0002, evento 137).
Nas respectivas razões recursais, alega a nulidade do Auto de Prisão
em Flagrante pela ocorrência de “vícios de forma e de conteúdo”. Sustenta também,
em resumo, a não comprovação da existência do fato e a ausência de provas
suficientes para a condenação. Segundo alega, os depoimentos das testemunhas
ouvidas nos autos não revelaram ter sido o Apelante/Apelado o autor dos ilícitos
penais narrados na denúncia, acrescentando que ele não tinha conhecimento da
existência das munições intactas encontradas no parapeito da janela da antiga Sala
de Expedição.
Argumenta, em apertada síntese, o seguinte, in verbis:
“[...]
O Patrocinado declara; esteve nas regiões dos paióis, com a finalidade de esfriar a
cabeça, momento em que encontrou um saco branco. Ao abrir percebeu, eram
cartuchos vazios, assim colocou nas costas, caminhou até a antiga sala de
expedição, e lá iniciou a contagem. Vale lembrar, como declara, caminhou na
presença de várias sentinelas, tranquilamente, a ponto de ser vistos por vários
militares. O Cabo Telles ao ir a antiga Sala de expedição, foi recebido pelo
Patrocinado franqueando a entrada na primeira e na segunda vez em que esteve na
mencionada sala.
Como declara, as munições intactas foram encontradas longe dele em uma janela e
os cartuchos em um saco branco. O Patrocinado nega conhecer as munições
intactas, mas afirma que encontrou os estojos vazios perto do paiol 11. Nega
também ter abertos os paióis 11 e 14, bem como rompido os lacres.
Ao final, além dos constrangimentos narrados no interrogatório, declarou não
presenciar as oitivas das testemunhas, permanecendo todo o tempo do flagrante em
uma sala trancada. O Patrocinado declarou; não ter sido informado do direito a um
advogado, antes da lavratura do flagrante, somente ao final. Declarou que efetuou
somente uma ligação para sua esposa e que mal conseguiu conversar, sendo o
celular retirado da sua mão.
7000303-33.2022.7.00.0000
40001352422 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:25
:: 40001352422 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=24400271824390...
10/36
[...]
Assim “cai por terra” [...] a presunção de que o Apelante adentrou a uma sala de
expedição de materiais. Em verdade, adentrou a um alojamento improvisado com
muitas janelas, as quais podem ser fechadas pelo lado de fora ou por dentro. E
ainda, em razão da quantidade de camas se pode notar, eram usadas por muitas
pessoas ao mesmo tempo. O que se pretende dizer, a sala é de uso coletivo e não de
uso restrito, o que leva a crer; a munição encontrada no parapeito de uma das
janelas da pode ter sido colocada por qualquer militar em qualquer data anterior a
entrada do Patrocinado.
III- Das ilegalidades constantes no APFD.
Vale ressaltar, ao compulsar os autos do APFD, verificou-se não constar a
assinatura da oitiva testemunha, Sd EV Adonias de Souza Reis. Fls.03/07 Verificou-
se também faltar a assinatura do ora Paciente ao final do Auto de Prisão em
flagrante de delito. evento 1 fls. do APF. E ainda não se encontrou Laudos das
munições intactas a fim de constatar a eficácia em uma arma de fogo do mesmo
calibre. Vale frisar, durante a audiência de custódia o Apelante declarou que não
lhe foi ofertado o direito a um advogado para assisti-lo durante a lavratura do
APFD, evento 17 a 19 do APFD.
O fato alegado pelo requerente, ou seja, o de não ter sido lido seus direitos
constitucionais no início do APFD, encontra respaldo, no próprio APFD, fls. 5
(NOTA DE GARANTIAS DO PRESO) nas fls.5 a data é de 29 de novembro de 2021,
em confrontação com a assinatura na NOTA DE GARANTIAS DO PRESO, datado
de 30 de novembro de 2021.Evento 1 fls.5
Outra evidência estão as fls.9 na NOTA DE CULPA, onde o Patrocinado assina e
apõe data de 30 de novembro de 2021, com horário de ciência as 04:36 horas.
Evento 1 fls.9 Assistindo a mídia da audiência de custódia se pode notar; não
disseram ao Patrocinado que poderia contatar um advogado para acompanhá-lo
durante o flagrante. Nota-se ainda, ao responder ao MP, a respeito do direito a
ligação, não lhe foi perguntado, o horário em que efetuou a ligação para a sua
esposa, bem como não foi perguntado se a ligação foi antes do início do flagrante.
Nesse sentido, o APFD está viciado no seu conteúdo e forma, não valendo como
prova a confissão do ora Apelante, bem como o que as testemunhas declaram, visto
que foram conversas informais, sem obediência as formalidades legais que devem
estar contido no flagrante, bem como o direito constitucional do direito ao silêncio.
[...]
Lendo os trechos acima constante na fundamentação da r. Sentença, se pode notar,
o MM. Juízo, não coteja as provas obtidas sem levar em consideração que as
supostas confissões foram efetuadas em conversas informais, antes do APF e sem o
requerente ter sido alertado do direito ao silêncio. [...]
Nesse sentido, a confissão no APFD, está contaminada, visto que o Apelante não foi
alertado dos seus direitos constitucionais, principalmente o do direito ao silêncio
antes da conversa informal, ao qual teve com duas testemunhas da acusação.
Qualquer pessoa tem o direito de permanecer em silêncio, de não declarar qualquer
7000303-33.2022.7.00.0000
40001352422 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:25
:: 40001352422 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=24400271824390...
11/36
informação que resulte em autoincriminação. Art. 5º, inciso LXIII, da Constituição
Federal e art. 8.2.g, da Convenção Americana de Direitos Humanos. Norma de
eficácia imediata, direito que independe de regulamentação por norma
infraconstitucional. Necessidade de advertência ao direito ao silêncio em qualquer
fase da persecução penal e por qualquer agente estatal. Precedentes da Suprema
Corte norte-americana, da Corte Interamericana de Direitos Humanos e dos
Tribunais Superiores Pátrios. Inadmissibilidade da prova ilícita.
A r. Sentença proferida em primeira instância pelos Excelentíssimo Juizes de
primeira instância é omissa e possui contradições no que se refere à fundamentação
de fato e de direito. Primeiro é contraditória ao concluir que as provas constantes
são válidas, ou seja, a confissão obtida em conversa informal, sem respeitar o
direito ao silêncio bem como é omissa, visto que não traz aos autos de que o
Apelante foi alertado dos seus direitos constitucionais, antes das conversas. A r.
sentença também é contraditória, vez que ao admiti como única prova as
afirmativas das testemunhas informando que o Apelante confessou o crime. O que
se pretende dizer, não há provas nos autos de que o Apelante tenha efetivamente
adentrado aos paióis 11 e 14 e consequentemente subtraído os estojos e as
munições encontradas na sala em que estava no dia da revista. É contraditória, vez
que não traz provas nos autos da ocultação das munições intactas, bem como da
sua suposta subtração.
[...]” (S.i.c.)
A Defesa prequestiona a matéria, sustentando ter a Sentença recorrida
violado os princípios da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF/88), da
ampla defesa e do contraditório (art. 5º, inciso LV da CF/88) e, consequentemente,
do devido processo legal. Aduz ainda a ofensa ao princípio da tipicidade, segundo o
qual não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação
legal (art. 5º, inciso XXXIX, da CF/88).
Por fim, requer a absolvição do Apelante/Apelado, com fundamento no
art. 439, alíneas “a” ou “e”, do CPPM.
Em 6 de abril de 2022, veio aos autos a informação da iminência do
licenciamento de MATHEUS NUNES DOS SANTOS, a contar do dia 7 de abril
subsequente (APM 7000381-98.2021.7.02.0002, evento 153). Por consequência, foi
o sentenciado removido para a Penitenciária II de Tremembé, estabelecimento
prisional do Estado de São Paulo (APM 7000381-98.2021.7.02.0002, eventos 155 e
159). O licenciamento foi efetivado em 11 de abril de 2022 (APM 7000381-
98.2021.7.02.0002, evento 177).
Em contrarrazões (Evento 1, 6 CONTRAZ), o Parquet rebate os
argumentos da Defesa e requer o desprovimento da Apelação interposta
por MATHEUS NUNES DOS SANTOS (Evento 1, CONTRAZ6).
7000303-33.2022.7.00.0000
40001352422 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:25
:: 40001352422 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=24400271824390...
12/36
Nos termos da Certidão lavrada pela Secretaria da 2ª Auditoria da 2ª
CJM, decorreu in albis o prazo para a Defesa apresentar as respectivas contrarrazões
(Evento 1, CERT8). Por conseguinte, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, antes
de emitir parecer, em questão de ordem, requereu fosse o feito remetido à instância
de origem, a fim de ser oportunizado à Defesa o exercício do contraditório.
Acolhido o pleito formulado pelo Custos Legis, foi determinada a
baixa dos autos à Instância a quo, oportunidade em que foram apresentadas as
contrarrazões defensivas, juntadas no evento 202 da APM nº 7000381-
98.2021.7.02.0002, conforme certidão acostado no evento 12 destes autos principais.
Em 13 de abril de 2022, a Defesa impetrou novo Habeas Corpus,
autuado sob o nº 7000248-82.2022.7.00.0000 e distribuído igualmente a este Relator
(APM 7000381-98.2021.7.02.0002, evento 176). O Impetrante apontava como
autoridade coatora o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria
da 2ª CJM, alegando estar sofrendo constrangimento ilegal em face da Sentença que
condenou o Paciente à pena de 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de
reclusão, com pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, com base no menor valor
legal, como incurso no art. 303, § 2º, do CPM, e nos arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826,
de 22 de dezembro de 2003, além de manter a prisão preventiva com fundamento
nos arts. 254 e 255, alíneas "a", "c" e "e", ambos do CPPM.
Em 22 de abril de 2022, indeferi o pedido liminar por falta de amparo
legal (APM 7000381-98.2021.7.02.0002, evento 183). Na Sessão Virtual de
06/06/2022 a 09/06/2022, o Plenário deste Tribunal, por unanimidade, acolheu a
preliminar arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar e não conheceu do
Habeas Corpus (APM 7000381-98.2021.7.02.0002, evento 218).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, presentada por seu
Subprocurador Geral Dr. Alexandre Concesi, opinou pelo conhecimento e, no
mérito, pelo desprovimento de ambos os Recursos, com a manutenção integral da
Sentença recorrida (Evento 14).
VOTO
Os Recursos preenchem os requisitos de admissibilidade e, por essa
razão, devem ser conhecidos.
Examino o Recurso interposto pela Defesa do ex-Sd Ex MATHEUS
NUNES DOS SANTOS.
7000303-33.2022.7.00.0000
40001352422 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:25
:: 40001352422 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=24400271824390...
13/36
Em breve síntese, narra a denúncia que o Apelante/Apelado, valendo-
se de facilidade de sua função de Auxiliar no Pelotão de Munição da Companhia de
Suprimento do 22º Depósito de Suprimentos, acessou os paióis da referida OM,
subtraiu munições e estojos e os guardou na Sala de Expedição, onde os bens foram
apreendidos.
A materialidade e a autoria delituosas se evidenciam pelos fartos
depoimentos testemunhais produzidos nas fases investigatória e processual, aliados
à confissão do denunciado por ocasião de sua prisão em flagrante, não obstante
tenha ele se retratado em Juízo e negado a prática dos ilícitos penais imputados.
Revela-se também pelo Termo de Apreensão (APF 7000360-25.2021.7.02.0002,
evento 1, P_FLAGRANTE1, fl. 11), pelo Termo de Recebimento de custódia de
materiais (APF 7000360-25.2021.7.02.0002, evento 51, DILIGÊNCIAS, fls. 10/14)
e pelo Laudo de Avaliação dos objetos encontrados ilicitamente em poder do
acusado (APF 7000360-25.2021.7.02.0002, evento 51, DILIGÊNCIAS, fl. 15). Tais
elementos de prova não deixam a mínima dúvida quanto à ocorrência dos ilícitos
penais narrados na peça acusatória.
Os bens subtraídos foram assim descritos no Termo de Apreensão:
“- duas caixas de munições calibre .22, contendo 182 unidades;
- uma caixa de munições calibre .50 Magnum, contendo 18 unidades;
- uma caixa de munições .22, “cartucho fogo circular” da CBC, contendo 50
unidades; e
- cerca de 8 kg de estojos vazios deflagrados, de calibres variados.”
Segundo atestado no Laudo de Avaliação, os materiais apreendidos
totalizaram o valor de R$ 645,99 (seiscentos e quarenta e cinco reais e noventa e
nove centavos), ressaltando que as 18 (dezoito) munições calibre .50 Action Express
(.50 AE), marca Magnum Research, são de uso restrito, conforme previsto no art. 3º,
inciso IV, alínea “a”, do Decreto 10.030/19. As 182 (cento e oitenta e duas)
munições calibre .22 Long Rifle, marca Winchester Super X, e as 50 (cinquenta)
munições calibre .22 fogo circular Long Rifle CHOG Standard (22LR
CHOG), marca CBC, são de uso permitido.
Conforme se extrai da Sentença, as testemunhas inquiridas no
procedimento investigatório declararam o seguinte, in verbis:
3 ̊ Sgt Lucas Martins Sanches:
“Por volta de 21h30min, o Cb Teles o procurou na Seção do Pelotão do Suprimento
de Munições, perguntando se o inquirido havia dado ordens para que o
Sd Nunes fizesse a conferência de munições, o que foi negado, informando que não
7000303-33.2022.7.00.0000
40001352422 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:25
:: 40001352422 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=24400271824390...
14/36
deveria ter nenhum material fora dos paióis, nem serem realizadas conferências
fora do expediente. Desceu ao Corpo da Guarda e verificou o saco com munições
e estojos vazios que o Sd Nunes carregava. [...]” (Grifos nossos.)
3 ̊ Sgt Matheus Roberto Andrade de Souza:
“Estava voltando do alojamento dos Sargentos até o Corpo da Guarda, sendo
avisado pelos Sds Benjamin e Gomes sobre um problema anteriormente relatado ao
Cb Teles. Tal problema era que o Sd Nunes esteve na área dos paióis com um bag,
saco branco, saindo por trás do paiol 11. Chamou o Nunes para conversar sobre os
fatos, que respondeu que não tinha a intenção de extraviar nada, somente estava
cumprindo uma missão, fora do expediente, de seu Pelotão. Chamou as
testemunhas Sd Benjamin, Sd Kawan, Sd Adonias e Sd Martoni, as quais
contrariaram o depoimento do Sd Nunes. O Cb Teles chegou ao local e informou
que esteve na Sala de Expedição com o Nunes. Deslocaram-se até a Sala de
Expedição, tendo presenciado o Cb Teles encontrando as caixas de munições e o
saco de estojos vazios em cima de uma mesa. O Nunes entrou em contradição,
dizendo, antes, estar na posse somente dos estojos vazios, confirmando, após, que
também estava na posse de munições intactas. O Nunes lhe pediu para não
reportar o caso, tendo em vista sua possível promoção para Cabo e em
consideração à sua família. Pegaram as munições e foram até o 3 ̊ Sgt Lucas
Sanches. Tomou a iniciativa de conversar em particular com o Nunes, no portão
das viaturas pesadas do Corpo da Guarda do 22 ̊ D Sup, pedindo para que abrisse
o jogo e contasse a verdade, momento em que o Nunes disse estar envolvido com
quatro agiotas, devendo dinheiro para o banco e que pagava aluguel. Falou sobre
não estar podendo ver sua filha regularmente. Buscou ganhar dinheiro vendendo
serviços de sentinela. Acreditou que vendendo as munições apanhadas, sem saber
exatamente os preços e quem compraria, conseguiria pagar algumas de suas
contas. No fim da conversa, ao deixar o local, o Sd Nunes abandonou as chaves
dos paióis 11 e 14 no mato, só tomando conhecimento disso pelo Sd Gomes, que
relatou que o Nunes tinha pedido para que escondesse as chaves, informando o
local onde as havia abandonado. [...].” (Grifos nossos.)
Cb Mauricio Teles dos Santos:
“Estava cumprindo escala de permanência ao Corpo da Guarda, quando, por volta
de 21h, o motorista de dia, Sd Gomes, e a sentinela Sd Benjamin lhe disseram que
soldados que cumpriam o quarto de hora viram o Sd Nunes, em seu horário de
descanso, deslocando-se pela área dos paióis com um saco branco nas costas. Em
seguida, disseram que viram o Sd Nunes na Sala do Pelotão de Controle
(expedição) e escutaram barulhos que pareciam de cartuchos de munições sendo
manuseadas, o que acharam estranho. Foi ao local a fim de perguntar ao Nunes o
motivo de não ter retornado ao Corpo da Guarda, após o pernoite. Bateu na porta
da sala, tendo o Nunes perguntado quem era, dizendo ser ele. Antes de abrir a
porta, o Nunes apagou as luzes da seção. Perguntou o que o Nunes estava
fazendo, o qual respondeu que contava estojos de munições vencidas, já que era
missão de sua Seção. Mandou o Sd Nunes descer para o Corpo da Guarda, tendo
esse dito "Brasil". O Nunes não desceu para a guarda de imediato, permanecendo
na Seção do pelotão de Controle enquanto o depoente descia até a Guarda. Viu,
juntamente com os Sd Benjamin e Micael que o Nunes os observava pela janela
da Seção, o que achou suspeito. Foi até o 3 ̊ Sgt Lucas Sanches, Adjunto ao
7000303-33.2022.7.00.0000
40001352422 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:25
:: 40001352422 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=24400271824390...
15/36
Oficial de Dia, que pertence ao Pelotão de Suprimento de Munição, perguntando-
lhe se havia dado alguma missão para o Nunes, negando. Em conversa com o 3 ̊
Sgt Roberto, decidiu subir novamente ao Pelotão de Controle para inspecionar a
sala, verificando todas as gavetas, armários e cantos. Ao olhar para a janela
quebrada, encontrou três caixas de cartuchos calibre 22 e uma caixa de munições
calibre 50. Levaram as munições ao Corpo da Guarda, sendo o 3 ̊ Sgt Lucas
Sanches acionado. [...].” (Grifos nossos.)
Sd Micael Silva de Almeida:
“Quando em seu quaro de hora, no Posto 1, por volta de 20h50min, avistou o Sd
Benjamin na Guarda e o Cb Teles subindo até a Seção do Pelotão de Expedição.
Perguntou ao Sd Gomes o que tinha acontecido para o Cb Teles estar saindo da
Guarda, sendo informado que o Sd Nunes estava na área dos paióis carregando um
saco branco. Como havia sido rendido há poucos minutos, foi, com o Sd Benjamin,
até a Seção de Expedição conferir o que ocorria, visualizando o Nunes abrindo a
porta para o Cb Teles. Ficou aguardando do lado de fora. Após o retorno do Teles,
o Nunes fechou a porta e apagou as luzes. Percebeu que o Nunes os vigiava pela
janela, relatando ao Benjamin e ao Teles que estava estranhando essa
conduta.” (Grifos nossos.)
Sd Cícero Anderson da Silva Benjamin Teles:
“Por volta de 20h, estava em seu quarto de hora, no Posto 5, quando viu o Sd
Nunes indo em direção aos paióis 10 e 11. Perguntou aonde estava indo,
recebendo como resposta "não te interessa, Soldado. [...] Após, foi conversar com
o Adonias, que informou que o Sd Kawan lhe disse que o Nunes saiu da rua do
Paiol 10 carregando um saco branco. Desceu até a Guarda e conversou com o Sd
Gomes, que comunicou ter ouvido, há pouco, barulhos de munições sendo contadas
no Pelotão de Expedição. Foram até a sala, ouviram barulhos de munições
batendo e porta de armário. Decidiram informar os fatos ao Cb Teles. O Cabo
subiu à Seção, tendo o Nunes apagado as luzes da Seção antes da entrada do Cb
Teles. Após alguns minutos, o Nunes acendeu as luzes e permitiu a entrada do Cb
Teles. O Sgt Roberto foi até o local e chamou o Nunes para conversar em
particular. Viu a chegada do Sgt Lucas Sanches ao local. Ouviu do Nunes que
estava caminhando pela área dos paióis, por estar estressado com sua esposa,
pegando o saco de munições e estojos vazios para contar na Seção do Pelotão de
Expedição. O Nunes relatou que o saco de munições estava há dias do lado de
fora do paiol. O Nunes, ao ser questionado pelo Lucas Sanches, falou a todos que
as munições de calibre.50 também estavam dentro do saco por acaso, não tendo
extraviado de nenhum paiol.” (Grifos nossos.)
Kawan Silva dos Santos:
“[...] Quando estava no Posto 6, o Sd Adonias chegava para lhe render, tendo
avistado o Sd Nunes saindo da rua do Paiol 10 com uma sacola branca nas
costas. O Nunes passou no Canil e conversou com alguém. Foi rendido no seu
posto, deslocou-se até o posto do Sd Martoni avisá-lo que observou o Sd Nunes com
a sacola branca nas contas.” (Grifos nossos.)
7000303-33.2022.7.00.0000
40001352422 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:25
:: 40001352422 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=24400271824390...
16/36
Sd Matheus Henrique Martoni:
“[...] O depoente foi lá verificar se estava lacrado, fechado e trancado.
Visualizaram que o paiol estava corretamente trancado. [...]. O Sd Kawan informou
ao depoente que avistou o Nunes saindo da rua do Paiol 10 com uma sacola branca
nas costas. Pediu para o Kawan descer até a Guarda para acompanhar o Nunes,
perdendo, após, o contato.”
Sd Guilherme Gomes:
“Sd Nunes o chamou em particular, assim que houve o início dos trabalhos do
APF pelo 1 ̊ Ten De Oliveira. O Nunes lhe disse que estava com problemas
financeiros e lhe pediu para que pegasse a chave do Paiol 11 que havia escondido
no mato, próximo ao portão de viaturas pesadas do 22 ̊ D Sup. O depoente
informou ao Sgt Roberto sobre a chave.” (Grifo nosso.)
Sd Adonias de Sousa Reis Filho:
“Estava no Posto 7, quando viu o Sd Nunes com uma sacola nas costas indo em
direção ao canil, [...]. Quando foi render o Sd Kawan em seu próximo posto,
encontrou o Sd Benjamin e soube que era o Sd Nunes no local. [...].” (Grifo nosso.)
Ao ser interrogado no APF, o então indiciado MATHEUS NUNES
DOS SANTOS afirmou, nos termos da Sentença:
“Por volta de 20h, subiu ao Paiol 11 para pegar o saco de estojos que se
encontrava fora do referido paiol, quando estava aflito com problemas pessoais.
Passava pela rua dos paióis para arejar a cabeça. Estava com problemas
financeiros, devendo agiotas, com empréstimos no banco, estando sua namorada
desempregada e tendo duas crianças em casa. Enunciou que deve contas e
despesas domésticas, sendo que seu salário não conseguia abater as dívidas,
ficando desesperado. Assim, surgiu a oportunidade de retirar as munições para
fora do paiol e verificar se conseguiria algum dinheiro vendendo os materiais,
para ganhar uma renda extra. Vendia serviços de sentinela para complementar a
renda. Relatou que conseguiu pegar as munições, ao verificar, no dia 24 ou 25,
trabalhando no paiol 11, que havia um cunhete de munições, espoletas, cartuchos
de munições, que poderiam ser provenientes da SFPC, deixados no local. Fez a
separação desses materiais rotineiramente, auxiliando a Sgt Barcellos em suas
missões, quando deixou o saco de munições e estojos vazios do lado de fora do
Paiol 11, dentro da casinha de cachorro. Não tinha planos sobre onde deixar as
munições, nem como as levaria embora. Estava muito nervoso e só queria contar
as munições para aferir o que havia conseguido tirar do paiol. Falou que seu
nervosismo fez tentar inventar histórias para o Cb Teles, quando este foi
inspecionar a Seção da Expedição, mas contou a verdade ao Sgt Roberto e ao Sgt
Lucas Sanches ao ser flagrado. Deslacrou o paiol no dia 29, quebrando o lacre, já
que tinha a intenção de retirar mais cartuchos, porém desistiu e o lacrou
novamente. Após, levou a sacola com munições e estojos para o Pelotão de
Expedição. Conversou no Canil com o Sd Victor Hugo. Escondeu o saco de estojos
e munições antes de falar com ele. Foi ao Canil buscar água para encher o cantil.
7000303-33.2022.7.00.0000
40001352422 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:25
:: 40001352422 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=24400271824390...
17/36
O Sd Victor Hugo não viu a sacola. É auxiliar do Pelotão de Suprimento de
Munições. Pegou a chave do Paiol 11, durante o fim do expediente, por volta de
17h, na Seção do Pelotão de Suprimento de Munições.” (Grifos nossos.)
Na fase judicial, foram colhidos os seguintes depoimentos
testemunhais, na forma registrada na Sentença, in verbis:
Testemunha de acusação 3 ̊ Sgt Mateus Roberto de Andrade Souza:
“Confirma que o que disse foi proveniente do relato dos militares que estavam no
quarto de hora, em serviço, chegando-lhe a informação, Comandante da Guarda.
Foi ao encontro do Nunes, perguntando o que ele estava fazendo na região dos
paióis, respondendo, em um primeiro momento, que foi cumprir uma missão da
seção, que ficou para fora do expediente. Em outro momento, disse que iria esfriar
a cabeça, por problemas em casa. Confirma que viu o Nunes com a caixa de
munições e o saco de estojo vazio, o qual lhe relatou que era missão da seção e
teria ficado para fora do expediente. Relatou que havia tirado o saco e colocado
do lado de fora e que só havia estojos deflagrados, e não munições. Existiam
munições intactas. As munições eram de calibre 22 e ponto 50 em
aproximadamente 280 (duzentas e oitenta) munições. O acusado pediu para o
depoente não reportar o caso, em razão de sua promoção. Chamou o Nunes para
conversar, pois a primeira versão apresentada não tinha sido muito convincente à
Guarnição, alterando de versões. Disse que se o acusado dissesse a verdade, seria
mais tranquilo. O Nunes disse que estava passando por dificuldade financeira em
casa, decidindo pegar a munição. Em um primeiro momento, não sabia o que faria
com a munição, pegando-a no desespero. O Nunes relatou que estava com
problemas para ver a filha com a ex-mulher. [...]. Quem encontrou as munições foi
o Cb Teles, tendo o depoente avistado a retirada das munições da janela e a
colocação sobre a mesa. As munições estavam em caixas. O saco branco estava
na mesa e, no outro lado da porta, na janela, estavam os estojos. Olhou que havia
estojos deflagrados de 7,62 e 5,56 mm no saco branco. Acompanhou toda a
inspeção na Sala de Expedição, após ter chegado no local. O Cb Teles disse que
entrou na sala, estando as luzes apagadas e o saco branco na mesa. O Teles relatou
ao depoente, tendo ido atrás e se deparado com toda a situação. Na Sala de
Expedição também estava o Sd Benjamin. O Nunes estava dentro da sala também,
todos próximos à mesa e à janela, perto à entrada da sala. O material encontrado
foi recolhido, sendo acionado o Adjunto de Dia e retornou o depoente com a
munição para o Corpo da Guarda. De princípio, o 3 ̊ Sgt Lucas Sanches abriu o
saco, conferindo a situação com os estojos e as caixas de munições, colocando-as
sobre as mesas, acionando-se o S2. O S2 recomendou acionar o Oficial de Dia, o
que foi feito. Nesse meio tempo, chamou o Nunes para aquela conversa de canto,
questionando o Nunes o motivo de ter feito aquilo. Não sabe o conteúdo de cada
paiol. Para ter acesso ao paiol, pelo que conhece, tem que acionar a seção
responsável pelo paiol, precisando da chave e do rompimento do lacre. O lacre é
conferido em rondas durante o dia. O lacre sempre que é aberto e fechado é
trocado. No dia em questão, os lacres estavam trocados entre os paióis 11 e 14. Os
lacres deram alteração na ronda de conferência. O Sd Nunes trabalha na Seção
de Munição. [...] A partir de 29 de novembro, a Sala de Expedição vivia trancada,
sendo acessada por chaves, que o Nunes possuía, [...] O Chefe da Expedição
7000303-33.2022.7.00.0000
40001352422 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:25
:: 40001352422 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=24400271824390...
18/36
estava responsável pelo controle das chaves. O Nunes disse para o depoente que
foi a primeira vez que havia feito isso. A sentinela disse que viu o Nunes sair de
trás do paiol, visualizando o estojo na casinha do cachorro. [...].” (Grifos nossos.)
Testemunha de acusação 3 ̊ Sgt Lucas Martins Sanches:
“Confirma que o Cb Teles o procurou na Seção do Pelotão perguntando ao
depoente se deu missão ao Nunes para conferir munição, dizendo que verificaria
com o restante dos militares do Pelotão. Verificou com a Sgt Barcellos, que disse
que não, avisando ao Cb Teles que não existia nenhuma ordem. Desceram para a
Guarda. O depoente desceu em seguida. Pediu para o pessoal fazer a verificação no
Pelotão de Expedição, aonde havia suspeita de armazenamento da
munição. Verificaram que as munições íntegras estavam em cima de uma janela e
dentro do armário só havia estojos de munição. O Sd Nunes foi o responsável pela
subtração dos estojos deflagrados e pelas munições intactas. Os estojos ficavam
no paiol 11 e as munições no 14. Os dois lacres dos paióis foram rompidos. Pediu
para os militares trazerem os estojos vazios e as munições para a Guarda e para
subirem duas testemunhas com o Cb Teles. O Sd Nunes admitiu ter sido o
responsável pela subtração. O Nunes disse que estava passando por necessidades
financeiras; possível destinação da munição poderia amenizar a situação dele. O
lacre é de plástico, sendo facilmente rompido. O paiol fica trancado com cadeado.
[...] Os estojos vazios podem ser recarregados. Os estojos vazios apreendidos eram
de 9mm. A maioria que viu era de 9mm. Os estojos vazios estavam em um saco
plástico branco. Não sabe se o saco foi tirado do paiol ou da casa do cachorro. A
munição encontrada na Sala de Expedição foi levada para o Corpo da Guarda.
Duas testemunhas acompanharam isso. O saco foi lacrado com lacre de plástico e
a munição foi acondicionada no cofre do Corpo da Guarda. Não acompanhou a
revista na Sala de Expedição. O material levado foi acompanhado pelo Nunes. O
Nunes acompanhou também a revista na Sala de Expedição. As munições
intactas foram encontradas em cima da janela, no mural. No saco branco só
tinham estojos. Porém, na Sala de Expedição, foram localizadas duas colmeias
com calibre 22 e uma caixinha com as de calibre 50 dentro. [...] Na época, não
tinha acesso ao local das chaves; somente, salvo engano, o Sgt Ceccon tinha acesso
ao cofre. Atualmente, está sendo armazenada na Reserva de Armamento.” (Grifos
nossos.)
Testemunha de acusação 3 ̊ Sgt Melissa Barcellos Soares:
“O Matheus Nunes dos Santos era Auxiliar do Pelotão de Munição. [...] Os
estojos vazios ficavam nos paióis 11 e 14. [...] Não passou nenhuma missão para o
Nunes, muito menos em um horário tarde da noite. Além disso, Soldado não pode
abrir paiol sozinho. Os estojos vazios eram de munição leve; tinha de 9mm, salvo
engano. Não viu o material que foi pego, pois não estava de serviço. Acredita que
os estojos vazios possam ser recarregados. [...]. As chaves ficam no cofre, dentro
de uma maleta. O cofre fica na sala do Oficial de Dia. Antes do atual Tenente
receber o pelotão, o outro Tenente costumava deixar a senha do cofre em um
papel do lado do cofre, mas a sala era trancada. [...] É encarregada dos paióis 11,
4, 16 e 17. Tem acesso ao paiol 14, mas somente na presença do encarregado
daquele paiol. Sobre o ocorrido no dia 29 de novembro, ficou sabendo pelo Adjunto
que estava de serviço, o Sgt Lucas Sanches, que é do mesmo Pelotão da depoente.
[...] O Soldado e o Cabo não podem ficar na região do paiol após o serviço,
7000303-33.2022.7.00.0000
40001352422 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:25
:: 40001352422 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=24400271824390...
19/36
somente se estiveram de serviço. Nos dias 24 e 25, trabalhou no paiol 11 com o Sd
Nunes e os demais Cabos e Soldados do Pelotão. O paiol 11 é um galpão bem
grande. Não consegue ter controle de quem está do outro lado. Trabalhou com,
aproximadamente, uns oito militares (dois cabos e cinco/seis soldados).” (Grifos
nossos.)
Testemunha de acusação Cb Mauricio Teles dos Santos:
“No dia dos fatos, os dois Soldados chegaram no depoente explicando que os
recrutas passaram para eles que viram o Nunes passeando na área dos paióis fora
do horário de expediente, com um saco branco nas costas, visualizaram-no
entrando na Sala de Expedição, escutaram o barulho de manuseio de munição,
sendo que o Nunes estava de serviço, devendo estar na Guarda. O depoente estava
de permanência, sendo o mais antigo do momento. Ao escutar isso, tomou a atitude
de ir aonde o Nunes se encontrava, na Seção de Munição, conversar com ele sobre
o motivo de estar ali fora do horário de expediente. Chegando lá, bateu na porta,
tendo o Nunes perguntado quem era. O Nunes apagou a luz; achou a atitude
estranha. O depoente disse que era o Cb Teles. O Nunes abriu a porta e acendeu a
luz. O depoente perguntou o que o acusado estava fazendo, que disse estar
executando missão da Seção, descarte de munições da Sgt Barcellos. Relatou que
lembrou da missão e resolveu fazer. O depoente disse que o acusado estava errado,
pois estava de sentinela, de serviço no Corpo da Guarda, mandando-o descer. O
depoente entrou na Seção e viu um saco branco com estojos, cartuchos. Os estojos
eram vazios. Saiu da Seção e desceu. Enquanto estava descendo, o Nunes fechou
a porta e o viu observando o depoente. Achou estranho. [...] Chegou no Sgt Lucas
Sanches perguntando se sabia de alguma missão da Seção de Munição, que disse
que não, não havendo motivo para o Nunes estar ali. O Lucas Sanches falou que se
comunicaria com o mais antigo Ten De Oliveira, tendo o depoente descido para a
Guarda. O Sgt Roberto conversou com o Nunes junto com os demais, que insistiu na
versão de que seria uma missão. Falaram para ele ser sincero, pois iriam fazer a
revista na Seção. Subiu com o Sd Nunes. O depoente começou a vasculhar tudo,
em todos os cantos. Quando avistou perto da porta uma janela meio aberta, viu
por fora os cartuchos de munição. No momento em que pegou, o Sgt Roberto e o
Sd Benjamin chegaram. Eram três estojos de ponto 22 e um de ponto 50.
Colheram tudo, viram um saco de estojos vazios e perguntaram o porquê de o
Nunes ter feito aquilo, dizendo que não sabia dos estojos ao pegar os sacos,
falando que estava caminhando nas áreas dos paióis para espairecer, não
sabendo da existência das munições lá dentro. [...] Nos estojos vazios, eram
munições 7,62mm. Acredita que os estojos vazios possam ser recarregados,
reutilizados. O Nunes era Auxiliar do Pelotão de Munição. Pelo que o Nunes
contou, ele foi separando as munições durante as missões em que acompanhava o
Pelotão, no horário de expediente, deixando o saco na casinha do cachorro,
decidindo buscá-lo no dia dos fatos. O saco plástico com os estojos vazios foi
mostrado na audiência (Vídeo 6 - tempo: 019:14). Pela imagem, são de 7,62mm e
de 9mm (Vídeo 6 - tempo: 019:27/019:31). A caixa de munição exibida na tela
também foi encontrada com o Nunes (Vídeo 7 - tempo: 019:41); estava na janela
(Vídeo 7 - tempo: 019:49). As outras, já são ponto 50 (Vídeo 6 - tempo: 019:59),
sendo encontradas na janela (Vídeo 6 - tempo: 020:07). A outra é ponto 22 (Vídeo
6 - tempo: 020:22/020:23). Tudo o que foi exibido são as munições encontradas
com o Nunes (Vídeo 6 - tempo: 020:35). O Nunes relatou que talvez iria vender,
pois estava endividado, com problemas em casa, buscando arrecadar algum
7000303-33.2022.7.00.0000
40001352422 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:25
:: 40001352422 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=24400271824390...
20/36
dinheiro com isso. [...] A retirada das munições dos paióis foi descrita pelo Nunes
durante as missões, escondendo-as. O Nunes disse isso para o depoente e para os
dois Sargentos que estavam na Guarda. Isso foi depois do flagrante. No segundo
momento da Sala de Expedição, o Nunes tinha retornado para a Guarda. No
momento da revista na sala, o Nunes estava junto. Em um primeiro momento,
encontrou um saco de cartuchos de munições vazio, um saco branco que estava
em cima da mesa. [...] Depois de encontrar o saco branco, vasculhou a Seção
inteira, vendo, perto da porta de entrada, atrás da janela, que tinham esses
cartuchos de munição. O Sgt Roberto observou o depoente pegá-los. Feita a
apreensão, levou o material ao Corpo da Guarda. No momento da apreensão, o
Nunes estava presente, além do Sgt Roberto e do Sd Benjamin. No trajeto, o Sd
Nunes acompanhou o transporte da munição ao Corpo da Guarda. Quem estava
acompanhando o trajeto era o depoente, o Sgt Roberto, o Sd Benjamin e o
acusado. Quem tem acesso à Sala de Expedição são militares daquela Seção.
Depois das 17h, não havia militares daquela Seção trabalhando na OM. A porta da
Seção de Expedição ficava trancada. O Nunes falou que o pessoal deixava a chave
na mesma janela, no murinho. No dia 29 de novembro de 2021, o acusado falou
que pegou a chave lá.” (Grifos nossos.)
Testemunha de acusação Sd Cícero Anderson da Silva Benjamin Teles:
“Viu o Nunes subindo a alameda sentido Canil. Ao ser perguntado para onde ia,
o Nunes falou que não interessava ao depoente, dando risada. [...] Saiu do posto e
foi verificar. Viu uma silhueta sentido paiol 10. Chamou o Martoni, perguntando se
havia alguma alteração no posto, que falou que não. Chamou o Kawan e o Martoni
para verificarem se o paiol não estava aberto, com o lacre rompido. O Martoni fez
a segurança do Kawan mirando para o paiol 11 e para frente, para o meio do mato.
O depoente fez a segurança mirando para o Canil, que é para trás, e para o meio
do mato. Quem viu o Nunes saindo do posto com um saco branco nas costas foi o
Kawan e o Adonias. Desceu até a Guarda, conversando com o Gomes sobre o caso,
quando este lhe informou que ouviu barulho de munições sendo contadas no
Pelotão de Expedição. Desceu com o Gomes até onde o Nunes estava, sendo que o
Nunes disse que estava passando por problemas de família. Viu, depois, que o Cb
Teles verificou a sacola branca com estojos. Foi depois que o Cabo tirou atrás da
janela ou de um buraco ou de um armário munições de 50 e 22. O Nunes disse
para o depoente que era uma missão que tinha esquecido, estando fazendo a
contagem dentro do saco. [...] Fecharam o saco, pegaram as munições e levaram
ao Corpo da Guarda. Quando as munições foram levadas, estavam presentes o
depoente, o Cb Teles e o Sgt Roberto. As munições reais estavam em um
pacotinho, lacrado. As munições ponto 50 estavam com a caixa meio que aberta.
O saco com os estojos foi enrolado e fechado. O Nunes acompanhou o
deslocamento da Sala de Expedição ao Corpo da Guarda. [...] Foi depois à Sala
de Expedição quando o Cb Teles achou as munições. Entrou na sala; o Cabo
estava com as munições na mão. Na sala, estavam o Nunes e o Teles. O Sgt
Roberto foi com o depoente. Na Sala de Expedição, o Cb Teles encontrou
munições de 22 e de ponto 50, mas não sabe onde foram localizadas, pois não
estava presente. Viu as munições na mão do Cb Teles. Foi também encontrado um
saco com estojos vazios. [...]” (Grifos nossos.)
Testemunha de acusação Sd Guilherme Gomes:
7000303-33.2022.7.00.0000
40001352422 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:25
:: 40001352422 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=24400271824390...
21/36
“No momento em que o Nunes foi ‘plotado’, pediu para conversar com o depoente;
de início, falou que não. O Nunes pediu ajuda para que o depoente sumisse com a
chave, negando o pedido do acusado. O Nunes disse que tinha escondido a chave
próximo ao posto de sentinela, que fica próximo ao Corpo da Guarda, bem longe
dos paióis. Esperou o Nunes sair e falou para o Comandante da Guarda, Sgt
Roberto, onde que estava, que a pegou. A chave do paiol estava atrás de um muro,
no mato. O Nunes não disse como conseguiu subtrair a munição, nem o que
pretendia fazer com ela. [...]” (Grifos nossos.)
Testemunha de defesa Amadeu Soares Rocha Júnior:
“Conheceu o Nunes da época do Exército, no 22 ̊ Depósito de Suprimento.
Serviram juntos por alguns anos, até 28 de fevereiro de 2021. Entrou como recruta,
ficando até Sargento, durante oito anos. O Nunes, como profissional, nunca deu
problema; era um Soldado que podia confiar algumas atribuições. Era proativo,
dando resultados para eventuais problemas; sempre foi um excelente profissional.
Nunca ouviu nada que fosse desagradável, que desabonasse o acusado, já que o
trabalho era em uma área sensível, tendo que trabalhar com confiança. Entrou em
2013 trabalhando na serralheria, depois foi para a Sargenteação ao se graduar
como Cabo, em 2014. Posteriormente, foi para a área dos paióis, como
Encarregado, quando se graduou como Sargento, em 2015, ficando até 2021, ao se
desligar do Exército. Como encarregado de paiol, possui algumas atribuições. Era
como se fosse um almoxarifado de munições, entregando munições, mediante guias
de fornecimento, para os diferentes quartéis da região. Conhece os paióis 10, 11, 13
e 14. O nível de dificuldade para entrar nos paióis é grande, pois têm as câmeras
de seguranças, cachorros de Canil, as sentinelas. Quem tinha as chaves era o
Encarregado dos paióis ou o Tenente Chefe do Pelotão de Munição. Só quem podia
entrar era o Tenente ou Encarregado do paiol. No 22 ̊ Depósito de Suprimento, só
tem uma entrada e uma saída, que é o Corpo da Guarda. [...]”
Testemunha de defesa Marcelo Oliveira Sales Júnior:
“Conhece o Nunes desde os dez anos, da rua, de vista, pois o acusado morava na
mesma rua que o depoente mora. Nunca ouviu falar de o Nunes estar atrelado à
atividade criminosa. Pelo tempo que conhece o Nunes, pareceu uma pessoa de bem,
brincalhão, sendo uma pessoa simpática, que por onde passava fazia amizade.
Conhece a mãe do Nunes. A família do Nunes é grande, sendo um pessoal
tranquilo; não tem muito contato com a família dele.”
O
acusado
MATHEUS
NUNES
DOS
SANTOS,
em
seu
interrogatório colhido na fase processual, apresentou nova narrativa dos fatos,
conforme reproduzido na Sentença, in verbis:
“Não foi processado anteriormente. Não tem nada contra as testemunhas. Possui
união estável com Mariana Lemos dos Santos. Possui um filho de um ano e três
meses, que convive com a ex- companheira. Moram a esposa e os filhos dela, Josué
e Manuela, com ele. Pagava pensão, mas deixou de pagá-la em setembro de 2021.
A Manuela recebe pensão alimentícia, mas o Josué não. Trabalha na Companhia
de Suprimentos, no Pelotão de Munição. É Auxiliar Geral do Pelotão de
Munição. [...] Não concordou com muita coisa que aconteceu, porém o Cb Teles,
7000303-33.2022.7.00.0000
40001352422 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:25
:: 40001352422 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=24400271824390...
22/36
o Sgt Roberto e o Sgt Lucas Sanches fizeram o interrogando acreditar que estava
cometendo algum delito. Tinha ciência dos estojos, mas não das munições na Sala
de Expedição. Desceu com os estojos ao Pelotão de Expedição para verificar e dar
o destino correto com o Lucas Sanches, Adjunto do Oficial de Dia e também
membro da Seção. Sabia dos estojos vazios, mas não tinha conhecimento das
munições. Os estojos estavam próximos ao paiol 11. Estava fazendo uma
caminhada, após discutir com a esposa, no serviço de reforço, em que passam o dia
inteiro com o celular. Estava conversando com ela, tiveram uma discussão por
questões financeiras referente ao gás, só conseguindo R$ 50,00 (cinquenta reais)
para a compra de bolachas, sucos. Ela começou a pedir mais dinheiro para o
interrogando, mas não conseguiu com alguns conhecidos. [...] Resolveu caminhar
na área de paiol, em uma área sem iluminação, podendo olhar as estrelas, o céu, a
lua. Passou próximo ao posto 5, vendo o Sd Benjamin e o cumprimentando. O
Benjamin perguntou o que o interrogando estava fazendo lá, talvez tendo
respondido mal. Prosseguiu fazendo sua caminhada. Próximo ao posto 6,
encontrou o Sd Micael, cumprimentando-o e recebendo o cumprimento de volta,
continuando a subir. Próximo ao paiol 11, encontrou esse saco, não sabendo
exatamente o material que estava dentro, pois estava escuro. Colocou a mão e viu
que era um material meio pesado, sentindo que eram estojos. Pegou o material e
desceu para o Pelotão de Munição, onde se encontrava o Sgt Lucas Santos, que
também fazia parte da Seção. Descendo, encontrou o Sd Kawan no posto 6,
cumprimentando-o e sendo cumprimentado, tendo parado no Canil, local em que
pediu para que o cantil fosse enchido. Tomou água e desceu ao Pelotão de Munição
e à Guarda. Chegando próximo ao Pelotão de Expedição, decidiu entrar, antes
mesmo de passar pela Guarda, pois não sabia o material que estava dentro,
verificando o material. Abriu a porta, acendeu a luz, sentou à mesa e procurou
algo para esvaziar o material do saco branco e depois colocar em um local. Achou
uma caixa para colocar todo o conteúdo do saco branco, que eram estojos.
Começou a contá-los para ver se eram munições íntegras ou somente estojos.
Quase terminando de fazer isso, o Cb Teles bateu na porta, perguntando o
interrogando quem era, tendo o Cb Teles respondido que era ele. O interrogando
se levantou e foi abrir a porta. O Cb Teles perguntou o que estava fazendo,
respondendo que fazia a contagem e a verificação de estojos. O Teles perguntou
se era uma missão, concordando com ele, dizendo que fazia parte da Seção o
trabalho de conferência dos estojos e dar o destino correto. O Cb Teles colocou a
mão no saco e viu que eram apenas estojos. Após isso, falou para o interrogando
descer para a Guarda, pois iria entrar no quarto de hora. Fez "Brasil, Cabo".
Jogou o material de volta para o saco e fechou a Seção para ir à Guarda, onde o
Sgt Roberto se encontrava. O Sgt Roberto disse ao interrogando que os Soldados,
as sentinelas o haviam visto na área dos paióis. Perguntou ao interrogando o que
fazia lá, respondendo que foi para espairecer, por estar com a cabeça cheia,
quente. Resolveu esfriar a cabeça antes de entrar ao quarto de hora. Após isso,
houve a reunião dos militares que tinham visto o interrogando (Sds Benjamin,
Micael, Adonis, Kawan e Martoni). Perguntou a cada um o que tinham visto. O
Kawan disse que o tinha visto descendo com um saco branco nas costas. Desceu em
direção à Guarda, tendo o Sgt Lucas Sanches perguntado o que tinha acontecido,
respondendo. O Lucas Sanches pediu ao Cb Teles para subir com o interrogando
para fazer uma revista na sala. Chegando lá, o interrogando abriu a porta, tendo o
Cb Teles encontrado o saco branco com os estojos em cima da mesa e começou a
vasculhar a Seção (gavetas, armários, banheiros). O Cb Teles estava prestes a sair
da sala, quando o interrogando ouviu o Sgt Roberto e o Sd Benjamin
conversando. Ao olhar para fora, o Cb Teles tirou as munições intactas de uma
7000303-33.2022.7.00.0000
40001352422 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:25
:: 40001352422 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=24400271824390...
23/36
janela quebrada ou um buraco, não sabe. Começou a perguntar ao interrogando
o que tinha acontecido, que não estava falando a verdade, tendo o interrogando
dito que só sabia do saco branco. Com a chegada do Sgt Roberto e do Sd
Benjamin, os três começaram a pressionar o interrogando, de modo que falou que
as munições estavam dentro do saco branco, mesmo não as estando. Falou, pois
estava sendo pressionado, sendo isso o que eles queriam saber. Os três pegaram o
material que lá se encontrava e desceram ao Corpo da Guarda, entregando o
material ao Sgt Lucas Sanches. O Lucas Sanches perguntou ao interrogando o
que tinha acontecido e o motivo de não falar a verdade, respondendo que não
sabia da existência das munições. O Sgt Roberto, o Cb Teles e o Sd Benjamin
falaram para o Sgt Lucas que o interrogando confessou que as munições estavam
dentro do saco branco, dizendo que sim, porém que estava sendo pressionado e,
em momento algum, sabia da existência dessas munições. Acha que o Sgt Lucas
Sanches entrou em contato com o Ten De Oliveira, que era o Oficial de Dia. Estaria
retornando para o quartel. O interrogando ficou em um alojamento trancado, sem
falarem nada para ele. [...] Voltaram à sala, sendo o interrogando levado ao
banheiro e acompanhado, retornando. Após, o Sgt Roberto quis ter uma conversa
em particular com o interrogando, pedindo para que falasse a verdade, tendo
repetido os fatos. [...] Foi aí que o interrogando disse que estava passando por
dificuldade financeira, não sendo permitida sua visita ao filho pela ex-
companheira, momento em que começou a chorar. O Sgt Roberto lhe disse que se
contasse que pegou as munições para vender seria melhor do que manter essa
história. [...] O De Oliveira falou para assinar o papel, sem dizer o que era.
Assinou um outro documento, tendo o De Oliveira falado a mesma coisa. Pegou no
sono, sendo chamado para ser ouvido no APF. O De Oliveira falou que já sabia a
verdade, dizendo para o interrogando que só queria a verdade. [...] O De Oliveira
falou que teria direito a fazer uma ligação para um advogado ou familiar. Ligou
para a namorada para explicar a situação. O De Oliveira falou que o interrogando
iria para o Arsenal de Guerra fazer o exame de higidez e em seguida seria
conduzido à prisão do 20 GCL. O saco branco estava na rua dos paióis, próximo
ao paiol 11, onde tem uma casinha de cachorro. Do lado da calçada do paiol, tem
um espaço de grama, local em que o saco se encontrava, próximo à casinha de
cachorro. A Sala de Expedição era usada para jogar dominó na hora do almoço.
Quem chegava primeiro abria a sala e esperava os demais. A chave sempre ficava
lá. A chave ficava sempre no mesmo lugar, em um cordão na janela que abria por
fora. Adotou esse procedimento para ingressar na Sala de Expedição em 29 de
novembro de 2021. Quando o Cb Teles bateu na porta, não disse ao superior que
achou o saco branco com os estojos vazios, pois acreditou que não fosse entender
o lado do interrogando. Como estava contando os estojos, resolveu falar que estava
fazendo a contagem, não dizendo que encontrou fora. O Cb Teles não lhe perguntou
onde encontrou o material, e sim o que estava fazendo, sendo objetivo, respondendo
o que estava fazendo. Não houve ordem direta, porém, como o paiol era dela e
sabia que a responsabilidade era dela, falou ao Cb Teles que era uma missão dada
pela Barcellos. Como fazia parte do Pelotão de Munição, achou que seria seu dever
fazer o manuseio correto dos estojos. Não sabia da existência das caixas com as
munições. [...] Havia uma caixa vazada com espoleta, estojos de munição, onde
fez a separação do material. Não se recorda de ter deixado a munição para fora
do paiol. Não consegue tirar algo do paiol sem que alguém veja. Não guardou o
saco na casinha de cachorro. Não se recorda de ter tirado as munições intactas do
paiol 14. A chave do paiol 11 estava com o interrogando. Não tinha ciência da
chave do paiol 14. No dia 29, estava de serviço de reforço. Durante o dia,
trabalhou no paiol 3 com o Sgt Ceccon, o Cb Luis Teixeira e o Cb Ricardo. Estavam
7000303-33.2022.7.00.0000
40001352422 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:25
:: 40001352422 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=24400271824390...
24/36
preparando o paiol para uma inspeção da semana seguinte ou da outra. Havia
muitos cunhetes no paiol 3 com a tampa quebrada e outros com cupins. O Sgt
Ceccon pediu para que subissem ao paiol 11 e pegassem cunhetes vazios para
fazerem a substituição, momento em que pegou a chave do paiol 11, que ficava
em uma maleta, guardando em seu bolso. Ao conversar com o Sgt Roberto, na
ocasião dos fatos, revelando os problemas, sentaram próximos ao posto 1, que é
uma guarita, imaginando que a chave tinha caído por lá. Ao retornar o
alojamento, colocou a mão no bolso e não sentiu a chave. Foi aí que entrou em
contato com o Sd Gomes para procurar a chave e dar um destino para ela. Em
momento algum, pediu para o Gomes esconder a chave. Falou para Gomes que
achava que a chave do paiol tivesse caído próximo ao murinho do P1; acredita
que o Gomes tenha interpretado incorretamente. Não falou, na audiência de
custódia, que foi pressionado, que ficou privado de beber água e de usar o
banheiro, pois não sabia que esse constrangimento poderia ser considerado ilegal,
achando que fosse um procedimento padrão. Após conversar com o seu advogado,
foi esclarecido de que as condutas perpetradas eram ilícitas e que deveria falar no
interrogatório perante o Juízo. Não pensou em vender a munição, pois não sabia da
existência dela. Está passando por dificuldades financeiras, porém não se recorda
de ter dito que devia a quatro agiotas. Assinou o interrogatório sem ler. Muitas das
coisas lidas no APF não se recorda de ter dito. As munições estavam na Sala de
Expedição, mas não sabia da existência. Não sabe dizer se alguém armou para ele.
O Pelotão de Munição tem 16 paióis. Todas as chaves ficam dentro de uma
maleta, que é transportada para todos os lugares. Depois do fim do expediente, a
chave permaneceu em seu bolso, esquecendo de avisar o Sgt Ceccon disso. Não
havia pronto sobre as chaves. Imagina que talvez deva ter algum procedimento. Se
tivesse procedimento, acredita que só os Sargentos saberiam. As chaves deveriam
estar nas maletas, porém como deveriam subir ao paiol 11 para pegar cunhetes
vazios e levar para o paiol 3 para substituição dos ruins, pegou a chave e o
comunicou. Antes, não havia nenhum procedimento previsto com as chaves.
Acredita que o Sargento tenha colocado a maleta no cofre e fechado. Não rompeu
lacre de nenhum dos paióis. Não sabe como a munição intacta apareceu na Sala
de Expedição. Não sabe como o saco com os estojos vazios apareceu perto do
paiol. Sentou em cima do muro branco para conversar com o Sgt Roberto. Ficou
um pouco inclinado para trás. Acredita que a chave deslizou ao local de mato, não
fazendo barulho. Não leu o depoimento, pois acreditou que estavam escrevendo o
que o interrogando estava falando. Foi pressionado e confessou. Em momento
algum, recorda-se de ter dito que subtraiu as munições. Não disseram que tinha
direito a um advogado ou defensor ad hoc para acompanhar o auto de prisão em
flagrante, só tendo conhecimento no final, antes de ser levado para o Arsenal de
Guerra fazer exame de higidez e, depois, para a prisão do 20 ̊ GAC. Isso ao final
do flagrante, em torno de 05:30/06:00. Ninguém falou que seria preso. Não recebeu
voz de prisão. Não se recorda do horário do início do procedimento do flagrante.
Acredita que 22:00, mas não se recorda. Ninguém disse o motivo de ter sido
preso. Durante o flagrante, ficou no alojamento trancado, só podendo sair com
permissão. Não permitiram ir ao banheiro, mas depois deixaram. Não saiu para
beber água, tendo o seu cantil enchido. Não teve oportunidade de fazer perguntas
às pessoas ouvidas no flagrante. Não presenciou as oitivas. Só se deparou com o Sd
Kawan quando estava descendo com o saco branco. Ninguém pediu para olhar o
que tinha dentro do saco branco. Não pensava em pegar os cartuchos vazios e sair
do quartel. A intenção era levar para o Sgt Lucas Sanches, Adjunto do Oficial de
Dia e que fazia parte do Pelotão de Munição. Trabalha no 22 ̊ DSUP há 4 anos.
Não teria êxito em sair com o saco branco do quartel sem ser pego. Há uma revista
7000303-33.2022.7.00.0000
40001352422 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:25
:: 40001352422 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=24400271824390...
25/36
diária, quando saem do alojamento, feita pelo Cabo de Dia, em que qualquer
material ilícito encontrado é visto e relatado ao superior. Acha impossível sair do
quartel com munições ou estojos sem ser visto. Não teve intenção de pegar o saco
de munição vazia ou as munições intactas para levar para fora do quartel e ter
benefício financeiro.” (s.i.c.) (Grifos nossos.)
Como se denota, a nova versão apresentada pelo réu, em seu
interrogatório colhido em Juízo, não se sustenta, pois carece de lógica e afigura-se
totalmente contraditória com os depoimentos testemunhais extensamente detalhados
nos autos.
Não merece acolhida a alegação de que o Apelante desconhecia as
munições intactas encontradas no parapeito da janela da Sala de Expedição. Em seu
interrogatório, afirma que esteve no paiol para “esfriar a cabeça”, tendo encontrado
um saco branco com os cartuchos vazios e o levado à Sala de Expedição, iniciando a
contagem das munições. Embora alegue que a referida Sala é de uso coletivo e não
de uso restrito e que teria encontrado apenas os estojos vazios perto do paiol 11, a
Defesa não logrou comprovar essa nova versão dos fatos.
Com efeito, se realmente o Recorrente/Recorrido estivesse de boa-fé,
ou seja, caso tivesse se deparado com os citados materiais ocasionalmente e não
possuísse a intenção de subtraí-los, não haveria razão para criar um falso enredo ao
ser flagrado com as munições. Não se vislumbra razoabilidade também para o seu
deslocamento à Sala de Expedição, a pretexto de estar cumprindo missão do Pelotão
de Munição, fora do horário de trabalho. A alegação de receio de ser desacreditado
não justifica a versão fantasiosa apresentada.
O acervo probatório é coerente e harmônico entre si, sendo relevante
destacar que a convicção quanto à comprovação da materialidade e da autoria não se
baseou apenas no interrogatório do acusado, mas nos fartos elementos de prova
examinados.
Conforme restou explicitado na profícua Sentença, os Sds Kawan
Silva dos Santos e Adonias de Sousa Reis Filho avistaram o Recorrente/Recorrido
no momento em que saía da região dos paióis com um saco branco e informaram o
fato ao Sd Cícero Anderson da Silva Benjamin Teles. Este último, ao descer para o
Corpo da Guarda, conversou com o Sd Guilherme Gomes, que, por sua vez, disse-
lhe ter ouvido sons de munições sendo manuseadas no Pelotão de Expedição.
Os Soldados comunicaram o ocorrido ao Cb Mauricio Teles dos
Santos, o qual se deslocou à Sala de Expedição, acompanhado pelos Sds Benjamin e
Gomes. O Graduado bateu na porta e, assim como os mencionados Soldados,
declarou ter o réu apagado as luzes antes de abri-la, enquanto os observava do
interior do recinto, cujo fato acharam estranho. Posteriormente, o acusado acendeu a
7000303-33.2022.7.00.0000
40001352422 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:25
:: 40001352422 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=24400271824390...
26/36
luz e permitiu a entrada dos militares. O Cb Teles viu o mencionado saco branco em
cima da mesa e, ao ser indagado, o réu disse que estava realizando uma missão do
Pelotão de Munição.
O Adjunto do Oficial de Dia, 3 ̊ Sargento Lucas Sanches, e a Sgt
Barcellos negaram ter passado qualquer missão para execução pelo réu naquela
ocasião.
Ao retornar ao local para inspeção, na presença do acusado, o Cb Teles
procedeu à revista, tendo encontrado as caixas de munições de uso permitido e
restrito na janela do ambiente. O fato foi presenciado pelo Sargento Roberto e pelo
Soldado Benjamin, os quais chegaram na Sala de Expedição no momento em que
tais materiais foram encontrados.
Logo, ressai cristalino que o Apelante/Apelado foi o autor da subtração
dos materiais apreendidos. Não há como acolher a alegação Defensiva, segundo a
qual o ex-Sd MATHEUS NUNES DOS SANTOS somente teria admitido a
subtração das munições por ter sido pressionado pelo Cb Teles, pelo Sgt Roberto e
pelo Sd Benjamin, porquanto, além de inverossímil, tal versão não foi minimamente
comprovada nos autos.
Do mesmo modo, a Defesa deixou de apresentar elementos de prova
quanto à alegação de ter sido o réu coagido a assumir a culpa pelas condutas
delituosas em exame. Contrariamente, restou evidenciado pelas testemunhas 3 ̊ Sgt
Lucas Martins Sanches, 3 ̊ Sgt Matheus Roberto Andrade de Souza e Cb Maurício
Teles dos Santos que, ao ser flagrado após a retirada do material, o
Apelante/Apelado confirmou a posse das munições intactas.
Realmente, ao analisar a dinâmica dos fatos, afigura-se acertada a
conclusão constante da Sentença, no sentido de ter o réu apagado as luzes da citada
Sala de Expedições, ao ser surpreendido pelo Cabo Teles e pelos Soldados Benjamin
e Gomes, na tentativa de esconder as munições na janela quebrada e de enganar os
referidos militares. Na sequência, ao abrir a porta e ser flagrado com os estojos
vazios, tentou justificar que estaria realizando a missão da Seção.
Dessa forma, não restam dúvidas de que as declarações constantes do
interrogatório do réu, na fase processual, no sentido de ter encontrado o saco branco
contendo os estojos perto do paiol 11, após discutir com a sua companheira, afigura-
se frágil e ilógica, se cotejada com o seu depoimento prestado em sede de APF.
Naquela ocasião, declarou que, por ter trabalhado no paiol 11 em auxílio à Sgt
Barcellos, conseguiu pegar as munições no dia 24 ou 25 do mês de novembro de
2021. Verificou que havia um cunhete, cartuchos de munições e espoletas e decidiu
retirar um saco de munições e de estojos vazios do referido paiol, deixando os
materiais dentro da casinha de cachorro.
7000303-33.2022.7.00.0000
40001352422 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:25
:: 40001352422 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=24400271824390...
27/36
Ao ser inquirida como testemunha, a Graduada confirmou ter o
Apelante/Apelado trabalhado juntamente com a depoente e com outros militares no
paiol 11 nos dias 24 e 25 de novembro de 2021.
Conforme esclareceu o Cb Teles, o acusado lhe relatara ter separado as
munições ao longo das missões, enquanto acompanhava o Pelotão. Deixava o saco
dentro da casa do cachorro, tendo resolvido buscá-lo por ocasião dos fatos em
análise.
Vale acrescentar que a Defesa também não comprovou a alegação,
segundo a qual o Sgt Roberto teria afirmado ao réu que seria melhor admitir a
retirada das munições para vender do que manter a estória apresentada. O próprio
Apelante/Apelado reconheceu que passava por problemas financeiros, cujo fato foi
confirmado pelas testemunhas de acusação inquiridas.
Ademais, o réu admitiu que estava com a chave do paiol 11, mas não
comprovou a sua perda, tampouco a alegação de ter solicitado ao Sd Gomes para
encontrá-la e para dar-lhe uma destinação. Ao contrário, a aludida testemunha
declarou que, no início da realização do APF, o Recorrente/Recorrido havia lhe
pedido para pegar a chave do Paiol 11, que ele próprio tinha escondido no mato, nas
proximidades do portão de viaturas pesadas. O fato foi noticiado ao Sgt Roberto, o
qual pegou a referida chave e confirmou essa versão em seu depoimento.
Portanto, todos os dados acima expostos, colhidos mediante a farta e
harmônica prova oral, regularmente produzida nas esferas investigatória e
processual, apontam que a autoria recai sobre o Apelante/Apelado.
Ao comentar o delito de peculato-furto, Guilherme de Souza Nucci
afirma que:
"[...] a conduta [...] é subtrair (tirar de quem tem a posse ou a propriedade), não se
exigindo, portanto, que o funcionário tenha o bem sob sua guarda [...] Como
elemento normativo do tipo, a expressão valer-se de facilidade proporcionada pela
qualidade de militar ou funcionário é fundamental para a configuração do
peculato-furto [...]" (Grifo nosso. Código Penal Militar Comentado, Rio de
Janeiro: Forense. 2019. p. 492).
Como se verifica, para a configuração do delito de peculato-furto, não
basta a constatação da subtração da res, sendo essencial que o agente tenha atuado
valendo-se da função desempenhada como meio facilitador do crime. No presente
caso, em sua primeira versão apresentada na fase investigatória, o
Apelante/Apelado, então trabalhando na Seção de Munições, admitiu que, ao surgir
a oportunidade de subtrair as munições do paiol, conseguiu pegá-las. Segundo
7000303-33.2022.7.00.0000
40001352422 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:25
:: 40001352422 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=24400271824390...
28/36
descreveu, no dia 24 ou 25, enquanto trabalhava no paiol 11, verificou a existência
de “um cunhete de munições, espoletas, cartuchos de munições, que poderiam ser
provenientes da SFPC, deixados no local”.
Na oportunidade, o investigado descreveu, de forma detalhada, que:
“(...) fez a separação desses materiais rotineiramente, auxiliando a Sgt Barcellos
em suas missões, quando deixou o saco de munições e estojos vazios do lado de
fora do Paiol 11, dentro da casinha de cachorro. Pegou a chave do Paiol 11,
durante o fim do expediente, por volta de 17h, na Seção do Pelotão de Suprimento
de Munições.”
Após retratar-se, apresentando nova versão do ocorrido, disse
ter “ciência dos estojos, mas não das munições na Sala de Expedição”, afirmando
ter se deslocado com os estojos ao Pelotão de Expedição para “verificar e dar o
destino correto com o Lucas Sanches, Adjunto do Oficial de Dia e também membro
da Seção”.
Mesmo apresentando a referida narrativa, totalmente destoante dos
fartos depoimentos testemunhais produzidos, observa-se ter o Recorrente/Recorrido
declarado que os estojos estavam próximos ao paiol 11. Afirmou ter “encontrado” o
saco branco, que continha os estojos de munição, tendo pego esse material e se
dirigido ao Pelotão de Munição. Esclareceu que a chave da Sala de Expedição
sempre fica no mesmo local, “em um cordão na janela que abria por fora”, tendo
adotado esse procedimento para ingressar no referido recinto, no dia dos fatos.
Afirmou também que, por ordem do Sgt Ceccon, dirigiu-se ao paiol 11
para pegar cunhetes vazios, ocasião na qual pegou a chave do referido paiol, que era
guardada dentro de uma maleta, e a guardou em seu bolso. Segundo declarou,
depois do fim do expediente, a chave permaneceu em seu bolso, tendo ele se
esquecido de avisar ao Graduado. Disse então ter perdido a chave, razão pela qual
pediu ao Sd Gomes para procurá-la e para dar-lhe uma destinação, negando ter
pedido a este último para escondê-la. Por fim, negou a intenção de sair com os
cartuchos vazios do quartel, pois pretendia entregá-los ao Sgt Lucas Sanches,
Adjunto do Oficial de Dia e integrante do Pelotão de Munição. Negou igualmente a
intenção de pegar o saco com as munições vazias ou as munições intactas para levá-
las para fora da OM e, assim, receber alguma vantagem financeira.
Segundo se depreende, embora na fase judicial o Apelante/Apelado
não admita a prática dos ilícitos penais narrados na peça acusatória, manteve a
informação de que a retirada dos estojos ocorreu em razão do exercício de suas
funções.
7000303-33.2022.7.00.0000
40001352422 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:25
:: 40001352422 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=24400271824390...
29/36
A conduta se subsome ao art. 303, § 2º, do CPM, por ter o réu
subtraído os citados materiais em proveito próprio, “valendo-se da facilidade que
lhe proporciona a qualidade de militar”
1.
Acrescente-se que, não obstante a Acusação enquadrar a conduta no
delito de tentativa de peculato-furto, a espécie revela que a citada figura delituosa se
consumou. Por tal razão, ao proferir a Sentença, o Juízo de origem realizou
a emendatio libelli, considerando o pedido da Acusação por ocasião do oferecimento
das respectivas alegações escritas, adequando a capitulação jurídica para peculato-
furto na forma consumada, nestes termos:
“[...]
Inicialmente, há que se ressaltar que o acusado se defende dos fatos e não da
capitulação legal da peça pórtico, não existindo qualquer ofensa ao princípio da
correlação entre a acusação e a sentença. O Estado-Juiz na hipótese de
processamento e julgamento pode, sem alterar os fatos, dar definição jurídica
diversa da que consta na denúncia, valendo-se do instituto jurídico da emendatio
libelli, com previsão no art. 437, ‘a’, do Código de Processo Penal Militar. Tal
modificação de tipificação foi apresentada pelo Parquet em sede de alegações
escritas, tendo a Defesa obtido oportunidade para contraditá-la na mesma fase
processual do art. 428 do Codex Castrense. Merece adequação a tipificação
jurídica para peculato-furto na forma consumada. O acusado ficou na posse dos
estojos vazios e das munições intactas, primeiramente entre os dias 24 e 25 de
novembro de 2021, ao retirá-los dos paióis e, após, no dia 29 de dezembro de 2021,
ao pegar o saco branco da casinha de cachorro e levá-lo para a Sala de Expedição
do Pelotão de Munição, local onde foi descoberto o furto dos materiais
pertencentes ao 22 ̊ Depósito de Suprimento. Não se torna importante para fins de
consumação do crime o período de tempo em que o Sd EP Nunes ficou na posse de
tais materiais, inclusive se de modo manso, pacífico ou desvigiado, conforme
súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça, que se refere ao crime de roubo, mas
cujo raciocínio tem pertinência aos crimes de furto, apropriação indébita e
peculato. A simples inversão da posse caracteriza o delito, tendo o Supremo
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça adotado a teoria
da amotio/apprehensio, não sendo imprescindível o deslocamento da res para um
local seguro e desvigiado. Assim, não há que se considerar que houve tentativa de
crime de peculato-furto, ou seja, de que a consumação só não ocorreu em virtude
de circunstâncias alheias à vontade do agente, diante da aplicação pacífica e
sedimentada da teoria da amotio/apprehensio pelos Tribunais Superiores. Não se
aplicará, assim, na terceira fase de dosimetria da pena, a causa de diminuição
prevista no art. 30, II, parágrafo único, do Código Penal Militar.”
Como se constata, revela-se correta a readequação típica da conduta
em exame. No momento em que o Apelante/Apelado subtraiu os cartuchos e as
munições do paiol 11, houve a clara inversão da posse dos referidos bens de
propriedade da Administração Militar, cuja circunstância implica a consumação do
delito de peculato-furto. Assim, por analogia, conforme remansosa jurisprudência
dos Tribunais Superiores, em delitos dessa natureza, adota-se a teoria
7000303-33.2022.7.00.0000
40001352422 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:25
:: 40001352422 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=24400271824390...
30/36
da amotio/apprehensio, segundo a qual o crime se consuma quando o bem subtraído
passa para a esfera de vigilância do agente, mesmo que por um pequeno período,
sendo irrelevante a retirada da res para outro local ou a posse mansa e pacífica.
Não merece reforma, portanto, o decreto condenatório que considerou
o réu incurso no crime de peculato-furto, na forma consumada, sem que se incorra
em eventual violação ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença.
No tocante às alegações de nulidade do APF, por vícios de conteúdo e
de forma, bem como de violação das garantias constitucionais ao silêncio, da
presunção de inocência, da ampla defesa, do contraditório ou do devido processo
legal, melhor sorte não socorre à Defesa. Não se evidencia a prática de
constrangimento algum contra o Apelante/Apelado durante a lavratura do Auto de
Prisão em Flagrante. Inexistem sequer vestígios no sentido de ter sido o acusado
atingido em sua dignidade. Também não se constatou indício de qualquer espécie de
maus-tratos ou de desrespeito às garantias pessoais constitucionais do então
custodiado.
Importa ressaltar, conforme observado na Sentença e nas alegações
escritas da Acusação, a inocorrência de qualquer menção a esses fatos durante a
audiência de custódia por parte do réu ou da Defesa. Tais ilegalidades também não
foram aventadas na inspeção carcerária realizada pelo representante do MPM. O que
restou nítida foi a tentativa da Defesa de forjar a prática de maus-tratos contra o réu,
alegando ter sido ele forçado a confessar os fatos, com o intuito de desqualificar o
primeiro depoimento, prestado no APF, no qual havia admitido a prática dos ilícitos
penais em exame.
Ainda que o réu se mantivesse em silêncio ou negasse a autoria dos
fatos na sua primeira versão apresentada, em nada alteraria a prova de sua
responsabilidade penal nos fatos.
Perfilho o entendimento consignado na Sentença, nestes termos:
“[...]
A Defesa do acusado, em sede de alegações finais, enunciou que o auto de prisão
em flagrante deixou de observar algumas formalidades essenciais para ser
considerado regular. Tal alegação, contudo, não merece prosperar. Observa-se do
procedimento investigatório que, em que pese a ausência de assinatura por parte
da testemunha Adonias de Sousa Reis Filho, ao ser ouvido, tal situação não
macula a ação penal militar, eis que o auto de prisão em flagrante serve, apenas,
como sustentáculo para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público
Militar. Houve, apenas, mera irregularidade, sem gravidade para gerar nulidade
do procedimento investigatório. O fato de não constar um espaço para a aposição
7000303-33.2022.7.00.0000
40001352422 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:25
:: 40001352422 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=24400271824390...
31/36
da assinatura por parte do indiciado não ocasiona vício insanável, situação
inexistente na fase inaugural da persecução penal. Verifica-se que consta a rubrica
do Sd EP Nunes nas folhas correspondentes.
Além disso, o indiciado foi informado de seus direitos constitucionais (permanecer
em silêncio, ter sua integridade física e moral respeitadas, direito a um advogado
e de não produzir prova contra si, além da identificação dos responsáveis por sua
prisão e contatar familiar ou outra pessoa indicada para informar sua prisão),
assinando a nota de suas garantias (Evento 1 - fls. 5/6 do pdf). Não há qualquer
vício em iniciar o auto de prisão em flagrante e finalizá-lo no dia seguinte, ainda
mais tendo em vista que os fatos ocorreram no final do dia 29 de novembro de
2021. A autoridade de polícia judiciária militar tem o prazo de 24 (vinte e quatro)
horas para remeter o flagrante ao Juízo, o que foi cumprido em sua integralidade,
sendo juntados todos os documentos necessários.
O auto de prisão em flagrante consiste em um procedimento administrativo, de
natureza inquisitorial, em que a presença de defensor não é obrigatória para
caracterizar sua validade. Não há contraditório e ampla defesa em fase pré-
processual. O indiciado comunicou os fatos à sua companheira, não tendo, até
então, constituído advogado. A propósito, conforme leciona os professores Nestor
Távora e Fábio Roque ao comentar o art. 7º, XXI, do Estatuto da OAB,
acrescentado pela Lei nº 13.245/16, ‘o novo dispositivo não impõe como
obrigatória a presença de um advogado, nos depoimentos realizados na fase de
investigação. Não é esta a leitura mais apropriada da expressão 'sob pena de
nulidade absoluta'. É importante recordar que o dispositivo se encontra no rol dos
direitos dos advogados. Mais razoável, portanto, imaginar que apenas haverá tal
nulidade quando o advogado pretender participar dos 'interrogatórios' ou
depoimentos e for impedido de fazê-lo. Neste caso, não resta dúvida de que
estaremos diante de uma violação a uma prerrogativa profissional prevista em lei,
que ensejará a nulidade [1]". Não é o caso dos autos!
Também não merece guarida a tese defensiva de irregularidade da confissão do
acusado consignada no auto de prisão em flagrante delito, porquanto, em
audiência de custódia efetivada na data de 1º de dezembro de 2021, sem a
presença dos militares responsáveis pela prisão, o acusado informou ter ocorrido
a observância dos direitos constitucionais em sede de persecução penal
extrajudicial, inclusive os direitos de permanecer em silêncio, de entrar em
contato com algum familiar e da assistência de um advogado, assim como
afirmou diante de uma autoridade judiciária que não sofreu nenhum tipo de
ameaça ou agressão de militares do Exército Brasileiro, conforme se infere evento
19 dos autos de nº 7000360-25.2021.7.02.0002, razão pela qual a peça coercitiva
foi homologada pela Excelentíssima Juíza Federal da Justiça Militar. Diante desse
cenário fático, é dizer que a tese invocada pelo acusado em juízo destoa dos fatos
ocorridos no mundo fenomênico, notadamente por não estar albergada em
qualquer elemento probatório. Além do mais, em prol do princípio da auto
responsabilidade, as partes sofrem as consequências processuais de sua inação no
campo probatório. Ora, a Defesa sequer assumiu o seu ônus de produzir qualquer
prova para demonstrar a existência de qualquer constrangimento exercido pelos
militares da Força Terrestre quando da prisão em flagrante delito do acusado,
não merecendo credibilidade insinuações lançadas a esmo.
7000303-33.2022.7.00.0000
40001352422 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:25
:: 40001352422 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=24400271824390...
32/36
De tal sorte, forçoso concluir que o auto de prisão em flagrante observou os
estritos comandos legais, gozando de presunção de legalidade e veracidade. Não
houve ilicitude no andamento da notitia criminis de cognição coercitiva, sendo
respeitadas todas as normas constitucionais de direitos e garantias do
flagranteado.
[...]” (Grifos nossos.)
Portanto, não vislumbro qualquer ofensa aos princípios da não
autoincriminação (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88), da presunção de inocência (art.
5º, inciso LVII, da CF/88), da ampla defesa, do contraditório (art. 5º, inciso LV da
CF/88) ou do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV da CF/88). Tampouco se
verifica a alegada ofensa ao princípio da tipicidade, segundo o qual não há crime
sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal (art. 5º, inciso
XXXIX, da CF/88).
Por fim, carece de respaldo jurídico a argumentação Defensiva de
ocorrência de omissão e de contradições na Sentença, quanto à “fundamentação de
fato e de direito”. O Decisum afigura-se devidamente motivado, de forma lógica e
coerente, com base nas extensas provas colhidas na fase instrutória, as quais
confirmaram os elementos indiciários produzidos em sede de APF.
Assim, a conduta perpetrada pelo Acusado encontra perfeita adequação
ao tipo penal descrito no artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar, uma vez que,
segundo a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:
"[...]
EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
PRELIMINAR.
NULIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO PERICIAL. ESPECIALISTA MILITAR.
SUSPEIÇÃO. SOBRESTAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. NOVO EXAME
PERICIAL. REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE. PECULATO-FURTO. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. POSSE OU DETENÇÃO DO
BEM. (...) 2. Comete o delito de peculato-furto o militar que, se valendo da
facilidade decorrente da sua função, subtrai bens guardados em local de acesso
restrito. Delito que se perfaz independentemente de o agente ter a posse ou a
detenção do bem subtraído, elementar exigida tão somente para os crimes de
peculato-apropriação e peculato-desvio. Na mesma vertente, para a configuração
do delito, torna-se irrelevante se o agente tinha a sua função publicada em boletim
ou, ainda, se o bem subtraído estava cadastrado em sistema informatizado da
Força Militar. (...) 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão
unânime."
(Apelação nº 0000097- 12.2012.7.02.0202, Relator: Ministro Gen Ex Marco
Antônio de Farias, DJe: 15/06/2018. Grifos nossos.)
No tocante aos crimes militares por extensão previstos na
Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003 (Estatuto do Desarmamento), o Laudo de
Avaliação comprova que, entre os bens subtraídos pelo sentenciado, constavam 18
7000303-33.2022.7.00.0000
40001352422 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:25
:: 40001352422 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=24400271824390...
33/36
(dezoito) munições calibre.50 Action Express (.50 AE), marca Magnum Research,
classificadas como munições de uso restrito, nos termos do art. 3º, inciso IV, alínea
"a", do anexo ao Decreto 10.030/19 (Regulamento de Produtos Controlados).
Constavam ainda 182 (cento e oitenta e duas) munições calibre.22 Long Rifle,
marca Winchester Super X, e 50 (cinquenta) munições calibre.22 fogo circular Long
Rifle CHOG Standard (22LR CHOG), marca CBC, de uso permitido.
Acertada, portanto, a Sentença ao considerar o acusado incurso nos
arts. 16 e 14 da Lei nº 10.826/2003 pela prática dos crimes de posse ou porte ilegal
de arma de fogo e de munição de uso restrito e de uso permitido, respectivamente,
por ter ocultado as mencionadas munições na Sala de Expedição do 22º D SUP.
Mister se faz ressaltar que o enquadramento da conduta no crime de
peculato-furto não exclui a imputação pela prática dos delitos de porte ilegal de
arma de fogo e de munição de uso permitido e de posse ou porte ilegal de arma de
fogo e de munição de uso restrito. Descabe a incidência do princípio da consunção
por se tratar de condutas distintas, que ofendem bens jurídicos diferentes, sendo o
porte ilegal atentatório contra a segurança e a paz públicas e o peculato, contra o
patrimônio sob a administração militar.
Nessa mesma ratio, confira-se o seguinte precedente desta Justiça
Especializada, in verbis:
“APELAÇÕES. PECULATO-FURTO (CPM, ART. 303, § 2º) E RECEPTAÇÃO
(CPM, ART. 254). CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
EM RELAÇÃO A DOIS DOS RÉUS. PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE COISA
JULGADA E DE NULIDADES POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE
INOBSERVÂNCIA
DOS
ARTS.
306
E
352,
AMBOS
DO
CPPM.
IMPROCEDÊNCIA.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
APLICAÇÃO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. Trata-se de situação envolvendo três
militares nos crimes de peculato-furto (art. 303, § 2º, do CPM) e receptação
(art.254 do CPM), em que um dos militares, valendo-se da facilidade
proporcionada pela função exercida na Organização Militar, subtrai 160 (cento e
sessenta) cartuchos calibre 7.62mm e entrega as munições a segundo militar com a
incumbência de repassá-las a um terceiro militar para guarda em sua residência.
Preliminar de coisa julgada, suscitada pela DPU, em relação ao 2º Apelante. Não
se vislumbra no caso em tela violação ao Princípio do non bis in idem. A prática
dos crimes de posse ilegal de munição de uso proibido ou restrito, previsto no art.
16 da Lei nº 10.826/2003, e de receptação, tipificado no art. 254 do CPM,
evidencia típica hipótese de concurso de crimes, que, por se revestirem de
autonomia jurídica e por tutelarem bens jurídicos diversos, impedem a aplicação
do Princípio da Consunção, como pretendido pela combativa Defesa. [...].
Preliminares rejeitadas, por unanimidade, e, no mérito, negado provimento ao
apelo. Decisão por maioria.”
7000303-33.2022.7.00.0000
40001352422 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:25
:: 40001352422 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=24400271824390...
34/36
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000018-98.2013.7.09.0009. Relator:
Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 08/11/2016,
Data de Publicação: 29/11/2016.) (Grifos nossos.)
Com relação à culpabilidade, são inegáveis a gravidade e a
reprovabilidade da conduta do então militar que, valendo-se da função de Auxiliar
de do Pelotão de Munição da Companhia e detentor da chave dos Paióis, subtraiu as
munições de uso permitido, assim como outros de uso restrito pertencentes à Força
Terrestre.
Ademais, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da
ilicitude do fato, sendo que dele se exigia conduta diversa e lealdade plena por lidar
com atividade de extrema importância no quartel, sobretudo num paiol de
armamentos e de munições.
Nesse contexto, forçoso concluir que a conduta é típica, antijurídica e
culpável, tendo a instância de piso laborado com precisão ao impor a condenação ao
Acusado.
Isso posto, nego provimento ao apelo interposto pela Defesa.
Passo ao exame da Apelação interposta pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR.
Inicialmente, importa ressaltar ser acertada a aplicação do princípio da
fungibilidade, previsto no art. 514 do Código de Processo Penal Militar, com o
recebimento dos Embargos de Declaração opostos pelo Parquet como Recurso de
Apelação, tendo em vista o ajuizamento no prazo para a interposição desse recurso,
bem como a inexistência de erro grosseiro, tal como observado pelo Juízo
originário. Em relação ao mérito, a ilustre presentante do Parquet
Miliciens recorre parcialmente da Sentença condenatória, visando apenas à
aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, prevista no art. 102 do
CPM.
Não assiste razão ao Órgão Ministerial.
Sem embargo da condenação de MATHEUS NUNES DOS
SANTOS à sanção penal superior a 2 (dois) anos de reclusão, o sentenciado foi
licenciado ex officio das fileiras do Exército, a bem da disciplina, em 11 de abril de
2022, conforme faz prova a cópia do Boletim do 2º Batalhão de Suprimento do
Exército (APM 7000381-98.2021.7.02.0002, evento 177). A exclusão do serviço
7000303-33.2022.7.00.0000
40001352422 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:25
:: 40001352422 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=24400271824390...
35/36
ativo deu-se nos termos do art. 121, inciso II, § 3º, alínea “c”, do Estatuto dos
Militares
2, bem como do art. 32, § 1º, inciso I, do Regulamento Disciplinar do
Exército
3.
Dessa forma, como bem observado pelo Custos Legis, na espécie,
afigura-se indevida a aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas,
prevista no art. 102 do CPM, uma vez que o réu não era praça com estabilidade.
Com efeito, o art. 125 do Estatuto dos Militares
4 estabelece que a
exclusão a bem da disciplina é cabível em relação às praças com estabilidade que
sofram condenação em definitivo à pena restritiva de liberdade individual superior a
2 (dois) anos.
Comungo
do
seguinte
entendimento
explicitado
no
Parecer
Ministerial, que adoto como razões de decidir, in verbis:
“[...]
Portanto, observa-se que a medida adotada pela Administração Militar está de
acordo com a legislação pertinente e, em última análise, satisfaz o objetivo final do
recurso ministerial.
Desse modo, considerando que o único pleito do órgão ministerial na instância de
piso foi a complementação da sentença, a fim de impor ao acusado a pena
acessória de exclusão das Forças Armadas, entendemos, data maxima venia, que,
no presente caso, o licenciamento “ex officio” a bem da disciplina é a medida
adequada, não existindo, portanto, necessidade de modificação da sentença para
impor a pena acessória de exclusão do réu das Forças Armadas, uma vez que, como
dito, não se tratava de praça com estabilidade assegurada.
[...]”
Diante
do
exposto,
conheço
dos
recursos
interpostos
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e pela Defesa de MATHEUS NUNES
DOS SANTOS, porém nego-lhes provimento, para manter, na íntegra, a Sentença
impugnada por seus jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352422v11
e do código CRC ddfeef10.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 16/6/2023, às 0:29:49
7000303-33.2022.7.00.0000
40001352422 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:25
:: 40001352422 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=24400271824390...
36/36
1. Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a
posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio:Pena -
reclusão, de três a quinze anos.§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou desvio é de
valor superior a vinte vezes o salário mínimo.Peculato-furto§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não
tendo a posse ou detenção do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em
proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de
funcionário.
2. Art. 121. O licenciamento do serviço ativo se efetua:I - a pedido; e II - ex officio. (...) § 3º O licenciamento
ex officio será feito na forma da legislação que trata do serviço militar e dos regulamentos específicos de cada
Força Armada: a) por conclusão de tempo de serviço ou de estágio; b) por conveniência do serviço; c) a bem
da disciplina; ed) por outros casos previstos em lei.
3. Art. 32. Licenciamento e exclusão a bem da disciplina consistem no afastamento, ex officio, do militar das
fileiras do Exército, conforme prescrito no Estatuto dos Militares. § 1º O licenciamento a bem da disciplina
será aplicado pelo Comandante do Exército ou comandante, chefe ou diretor de OM à praça sem estabilidade
assegurada, após concluída a devida sindicância, quando: I - a transgressão afete a honra pessoal, o pundonor
militar ou o decoro da classe e, como repressão imediata, se torne absolutamente necessário à disciplina; (...).
4. Art. 125. A exclusão a bem da disciplina será aplicada ex officio ao Guarda-Marinha, ao Aspirante-a-Oficial
ou às praças com estabilidade assegurada: I - quando assim se pronunciar o Conselho Permanente de Justiça,
em tempo de paz, ou Tribunal Especial, em tempo de guerra, ou Tribunal Civil após terem sido essas praças
condenadas, em sentença transitada em julgado, à pena restritiva de liberdade individual superior a 2 (dois)
anos ou, nos crimes previstos na legislação especial concernente à segurança do Estado, a pena de qualquer
duração; (...)
7000303-33.2022.7.00.0000
40001352422 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:23
:: 40001351809 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=244002718243902...
1/21
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000303-33.2022.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: MATHEUS NUNES DOS SANTOS
ADVOGADO(A): ROBERTO FUNEZ GIMENES (OAB SP255354)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MATHEUS NUNES DOS SANTOS
ADVOGADO(A): ROBERTO FUNEZ GIMENES (OAB SP255354)
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para
conhecer dos Recursos interpostos, negar provimento ao Apelo interposto pelo
Ministério Público Militar e, acompanhando a maioria, para negar provimento ao
Apelo interposto pela Defesa, mantendo inalterada a Sentença condenatória, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do Voto do Relator Ministro Ten
Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público
Militar e pela Defesa do ex-Sd MATHEUS NUNES DOS SANTOS contra a
Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª
Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, que o condenou, como incurso nos
crimes de peculato-furto (art. 303, § 2 ̊, do CPM), porte ilegal de arma de fogo de
uso permitido (art. 14 da Lei n ̊ 10.826/2003) e posse ou porte ilegal de arma de
fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n ̊ 10.826/2003), à pena de 10 (dez) anos, 1 (um)
mês e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, a ser
cumprida em regime inicialmente fechado e sem o benefício do sur sis.
Inicialmente, a Defesa do ex-Sd MATHEUS NUNES DOS SANTOS,
preliminarmente, requer, a nulidade do Auto de Prisão em Flagrante, pela ocorrência
de “vícios de forma e de conteúdo”. Alega não valer como prova a confissão do
Apelante/Apelado, tampouco o que as testemunhas declaram, visto que foram
conversas informais, sem obediência às formalidades legais que devem estar
contidas no flagrante, bem como o direito constitucionalmente previsto do silêncio.
É cediço que o Auto de Prisão em Flagrante, assim como o Inquérito
Policial Militar, tem caráter de instrução provisória, cuja finalidade precípua é a de
ministrar os elementos necessários à propositura da Ação Penal Militar.
Nesse sentido, tem decidido esta Egrégia Corte:
7000303-33.2022.7.00.0000
40001351809 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:23
:: 40001351809 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=244002718243902...
2/21
EMENTA: AMEAÇA A MILITAR SUPERIOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DO
PROCESSO POR VIOLAÇÃO AOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO RÉU.
REJEIÇÃO
POR
UNANIMIDADE.
PROVAS
ROBUSTAS.
AUTORIA.
COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AFASTAMENTO.
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO.
APELAÇÃO
DEFENSIVA.
NÃO
PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. Ao ser homologado o Auto de Prisão
em Flagrante e concedida a liberdade provisória, com a verificação das garantias e
dos direitos constitucionais do acusado, inexiste nulidade a ser declarada. O réu,
perante o Juízo, pode livremente retratar-se, mudando a sua versão outrora
apresentada em sede do Auto de Prisão em Flagrante, o qual tem caráter de
instrução provisória, com a finalidade de ministrar os elementos necessários à
propositura da ação penal. Preliminar rejeitada por unanimidade. No crime de
ameaça, a prova testemunhal tem grande relevância e, sendo robusta contra o réu,
afasta a aplicação do Princípio in dubio pro reo. A interpelação enérgica do
superior, sobre assunto pendente e de responsabilidade do agente, não afasta a
ameaça por este perpetrada. O dinamismo das Organizações Militares permite que
os superiores, sendo necessário, acionem imediatamente os seus subordinados,
incluídos aqueles de serviço, para prestarem contas de afazeres ainda devidos. No
cenário de ameaça, o saque de arma alimentada, como forma de intimidar o
ofendido em segundo grau, provoca, em face da clara presença das elementares do
tipo penal, a subsunção do fato material à norma prevista no art. 223 do CPM. O
padrão de excelência que o pessoal embarcado deve satisfazer exige dos
comandantes dos navios temperança, atitude e coragem. Nessa base, a Justiça
Militar da União, no âmbito Penal, torna-se indispensável como ferramenta de
apoio à manutenção da ordem. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 7000703-86.2018.7.00.0000. Relator (a): Ministro (a) MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação:
11/03/2019)
Quanto aos vícios alegados, entendo que o Conselho Permanente de
Justiça para o Exército fundamentou adequadamente a Decisão ora atacada, na qual
consta o seguinte, in verbis:
“A Defesa do acusado, em sede de alegações finais, enunciou que o auto de prisão
em flagrante deixou de observar algumas formalidades essenciais para ser
considerado regular. Tal alegação, contudo, não merece prosperar. Observa-se do
procedimento investigatório que, em que pese a ausência de assinatura por parte da
testemunha Adonias de Sousa Reis Filho, ao ser ouvido, tal situação não macula a
ação penal militar, eis que o auto de prisão em flagrante serve, apenas, como
sustentáculo para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público Militar.
Houve, apenas, mera irregularidade, sem gravidade para gerar nulidade do
procedimento investigatório. O fato de não constar um espaço para a aposição da
assinatura por parte do indiciado não ocasiona vício insanável, situação inexistente
na fase inaugural da persecução penal. Verifica-se que consta a rubrica do Sd EP
Nunes nas folhas correspondentes.” (evento 1, SENT1 )
Portanto, observa-se que os apontados vícios não tiveram o condão de
macular a propositura da Ação Penal Militar, pois o depoimento da testemunha em
sede de Inquérito de fato ocorreu, não sendo, portanto, simples conversa informal.
7000303-33.2022.7.00.0000
40001351809 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:23
:: 40001351809 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=244002718243902...
3/21
Tanto é assim que o recebimento da Denúncia ocorreu sem sucumbir às nulidades
ora esboçadas pela Defesa.
Quanto à ausência de advertência ao Réu, na fase inquisitorial, quanto
ao direito fundamental ao silêncio, revela-se como mera irregularidade, uma vez que
não causou nenhum prejuízo ao exercício da garantia constitucional do
Contraditório e da Ampla Defesa, pois tal fato ocorreu em procedimento
investigatório, tendo o ato sido repetido em Juízo com a devida observância das
regras que regem o processo penal constitucional.
Nesse sentido, é o entendimento desta Corte, conforme apontam os
seguintes julgados, in verbis:
EMENTA: USO DE ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. NÃO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO
APF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL. INTERROGATÓRIO COLHIDO EM DESACORDO COM ORIENTAÇÃO
DO PRETÓRIO EXCELSO. NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA E
DECLARADA, DE OFÍCIO. A ausência de advertência quanto ao direito
fundamental ao silêncio, no Auto de Prisão em Flagrante ou no Inquérito
Policial, por se tratarem de peças informativas, revela-se como mera
irregularidade que não tem a prerrogativa de causar prejuízo ao exercício da
garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa. Em virtude de
alteração legislativa decorrente da edição da Lei nº 11.719/2008, o Supremo
Tribunal Federal, ao apreciar o Habeas Corpus nº 127.900/AM, decidiu que a
norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aplica-se, a partir
da publicação da ata de julgamento do citado HC, aos processos penais militares,
incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado,
como no caso dos presentes autos. Constatado que os Acusados foram interrogados
antes da oitiva da testemunha arrolada pela acusação, sem a observância da
orientação externada pela Suprema Corte, é evidente que houve violação ao
princípio constitucional do devido processo legal e o consequente comprometimento
do efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa, restando nulo o processo, a
partir da Sessão de 2/10/2017, inclusive, devendo o Juízo proceder à repetição dos
atos processuais nos moldes do art. 400 do CPP comum, conforme entendimento do
Supremo Tribunal Federal. Rejeitada a preliminar de nulidade do APF, suscitada
pela Defesa, e declarada a nulidade do processo, preliminarmente, de ofício.
Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000520-
18.2018.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO. Data de
Julgamento: 30/10/2018, Data de Publicação: 06/12/2018)
EMENTA: AMEAÇA A MILITAR SUPERIOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DO
PROCESSO POR VIOLAÇÃO AOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO
RÉU. REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE. PROVAS ROBUSTAS. AUTORIA.
COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AFASTAMENTO.
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO.
APELAÇÃO
DEFENSIVA.
NÃO
PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. Ao ser homologado o Auto de Prisão
em Flagrante e concedida a liberdade provisória, com a verificação das garantias e
dos direitos constitucionais do acusado, inexiste nulidade a ser declarada. O réu,
7000303-33.2022.7.00.0000
40001351809 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:23
:: 40001351809 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=244002718243902...
4/21
perante o Juízo, pode livremente retratar-se, mudando a sua versão outrora
apresentada em sede do Auto de Prisão em Flagrante, o qual tem caráter de
instrução provisória, com a finalidade de ministrar os elementos necessários à
propositura da ação penal. Preliminar rejeitada por unanimidade. No crime de
ameaça, a prova testemunhal tem grande relevância e, sendo robusta contra o réu,
afasta a aplicação do Princípio in dubio pro reo. A interpelação enérgica do
superior, sobre assunto pendente e de responsabilidade do agente, não afasta a
ameaça por este perpetrada. O dinamismo das Organizações Militares permite que
os superiores, sendo necessário, acionem imediatamente os seus subordinados,
incluídos aqueles de serviço, para prestarem contas de afazeres ainda devidos. No
cenário de ameaça, o saque de arma alimentada, como forma de intimidar o
ofendido em segundo grau, provoca, em face da clara presença das elementares do
tipo penal, a subsunção do fato material à norma prevista no art. 223 do CPM. O
padrão de excelência que o pessoal embarcado deve satisfazer exige dos
comandantes dos navios temperança, atitude e coragem. Nessa base, a Justiça
Militar da União, no âmbito Penal, torna-se indispensável como ferramenta de
apoio à manutenção da ordem. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 7000703-86.2018.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 05/02/2019, Data de Publicação:
11/03/2019)
Ainda que o Réu não tivesse sido alertado sobre os seus direitos
constitucionais por ocasião de sua oitiva na fase administrativa, isso não teria o
condão de contaminar a Ação Penal Militar. Segundo a doutrina e a jurisprudência
pátrias, as eventuais falhas na fase pré-processual não passam de meras
irregularidades, sendo incapazes de nulificar todo o processo criminal, mormente
quando está em fase recursal.
Ao enfrentar o tema, assim decidiu esta Corte:
" EMENTA: APELAÇÃO. FURTO DE APARELHO CELULAR. PRELIMINAR DE
NULIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. Hipótese em que o indiciado, ao ser interrogado por
ocasião de sua prisão em flagrante, fora submetido ao compromisso de dizer a
verdade, em vez de ter sido alertado quanto ao seu direito constitucional de
permanecer em silêncio. Não restou configurada nulidade absoluta, e sim, mera
irregularidade, por ter ocorrido unicamente na fase investigatória, tendo o vício
sido sanado na fase processual, assegurando-se ao apelante a ampla defesa e o
contraditório (...) Decisão unânime". (Apelação n° 21-27.2008.7.02. 0202/SP,
Relator Min. Ten Brig Ar WILLIAM de Oliveira Barros / Revisora Ministra Dra
MARIA ELIZABETH Guimarães Teixeira Rocha, julgado em 14/4/2011). (Grifei.)
Assim, não se mostra razoável querer, agora, em fase recursal, anular
as confissões ocorridas na fase inquisitiva, sob o argumento de inobservância do
direito constitucional ao silêncio, uma vez que o decreto condenatório está
fundamentado também em outros meios probatórios.
7000303-33.2022.7.00.0000
40001351809 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:23
:: 40001351809 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=244002718243902...
5/21
Voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade do Auto de
Prisão em Flagrante, arguida pela Defesa, por falta de amparo legal.
No mérito, o Ministério Público Militar interpôs Embargos de
Declaração contra a Sentença condenatória, alegando omissão quanto à imposição
da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, prevista no art. 102 do CPM.
Contudo, o Juízo a quo, com base no Princípio da Fungibilidade, recebeu-o como
Recurso de Apelação, por estarem presentes os pressupostos legais de
admissibilidade, para que fosse aplicada a pena acessória de exclusão das Forças
Armadas, prevista no art. 102, do CPM (evento 1, RAZAPELA7).
Por sua vez, em suas Razões de Apelação, a Defesa do ex-Sd
MATHEUS NUNES DOS SANTOS pugna pela absolvição do Acusado, com base
no artigo 439, alíneas "a" ou "e", do CPPM. Alega, ainda, que os depoimentos e
fundamentos presentes na Sentença indicam a falta de provas da existência do fato e
não existir prova suficiente para a condenação. Discute extensivamente a prova oral
apresentada em Juízo (evento 1, RAZAPELA5).
Em síntese, narram os autos que no dia 29 de novembro de 2021, por
volta das 21 horas, sentinelas avistaram o Apelante/Apelado, que estava de serviço,
deslocando-se da área dos paióis em direção à Sala de Expedição portando um saco
plástico branco nas costas.
Posteriormente, a equipe de serviço decidiu inspecionar a Sala de
Expedição e encontrou um saco contendo estojos deflagrados, 3 (três) caixas de
munição calibre .22 e 1 (uma) caixa de munição calibre .50.
As munições foram encontradas no parapeito de uma das janelas na
referida sala. Consequentemente, levaram as munições para o Corpo da Guarda e foi
determinada a realização da revista de armário do Apelante/Apelado, porém nada foi
encontrado.
O Apelante/Apelado foi inquirido em APF e revelou que estava com
muitos problemas pessoais e financeiros, em situação de desespero, e que imaginou
que pudesse conseguir algum dinheiro e abater parte das dívidas vendendo os itens
que retirou do paiol (processo 7000360-25.2021.7.02.0002/SP, evento 1, DOC1).
Nesses termos, observa-se que o Apelante/Apelado, com as condutas
supra descritas, ao tentar subtrair em proveito próprio estojos vazios e munições de
propriedade do Exército Brasileiro, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a
sua condição de Auxiliar do Pelotão de Munição da Companhia de Suprimento, teria
incorrido em tentativa de crime de peculato-furto, não obtendo êxito na consumação
do delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Incorreu, ainda, na prática dos
7000303-33.2022.7.00.0000
40001351809 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:23
:: 40001351809 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=244002718243902...
6/21
crimes militares por extensão de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso
restrito e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, descritos,
respectivamente, nos arts. 16 e 14 da Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento).
Vejamos trechos relevantes dos depoimentos das testemunhas,
colhidos em Juízo, quanto às circunstâncias dos fatos (processo 7000381-
98.2021.7.02.0002/SP).
O 3 ̊ Sgt MATEUS ROBERTO DE ANDRADE SOUZA, testemunha
arrolada na Denúncia, confirmou que o seu depoimento referente ao trecho “Tal
problema era que o Sd Nunes esteve na área dos paióis com um bag, saco branco,
saindo por trás do paiol 11” foi proveniente do relato dos militares que estavam no
quarto de hora, em serviço, chegando-lhe a informação, pois, como Comandante da
Guarda, não pode sair da Guarda. Pontuou que, ao tomar conhecimento do fato, foi
ao encontro do Réu, perguntando o que ele estava fazendo na região dos paióis,
obtendo como resposta, em um primeiro momento, que o Réu tinha ido cumprir uma
missão da Seção, que ficou para depois do expediente. Asseverou que o Réu
trabalhava na Seção de Munição.
Esclareceu que quem encontrou as munições foi o Cb TELES, tendo o
depoente avistado a retirada das munições da janela e a colocação sobre a mesa.
Enfatizou que as munições estavam em caixas, o saco branco estava na mesa e os
estojos estavam na janela.
Afirmou que a explicação que ele deu ao depoente foi que tratava-se
de uma missão da seção, que tinha ficado para ser cumprido depois do expediente.
Relatou que o Réu disse que havia tirado o saco e colocado do lado de fora do paiol
e que só havia estojos deflagrados, e não munições, mas o depoente constatou que
existiam munições intactas. Reforçou que as munições intactas eram de calibre 22 e
.50, sendo, aproximadamente, 280 (duzentas e oitenta) munições.
Viu que havia estojos deflagrados de 7,62 e 5,56 mm no saco branco.
Afirmou ter acompanhado toda a inspeção na Sala de Expedição, após ter chegado
ao local, onde estavam, além do Acusado, o Cb TELES e o Sd BENJAMIN.
Afiançou que o material encontrado foi recolhido, sendo acionado o Sargento-
Adjunto ao Oficial de Dia, que conferiu o material e avisou o Oficial de Dia.
Pontuou que o Acusado pediu para o depoente não reportar o caso em
razão de sua promoção. Asseverou que chamou o Réu para conversar, pois a
primeira versão apresentada não tinha sido muito convincente à Guarnição,
oportunidade em que o Acusado disse que estava passando por dificuldade
financeiras, decidindo pegar a munição. Asseverou que o Réu disse que não sabia o
que faria com a munição, pegando-a no desespero.
7000303-33.2022.7.00.0000
40001351809 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:23
:: 40001351809 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=244002718243902...
7/21
Salientou que, para a abertura do paiol, é necessária a intervenção da
seção responsável, precisando utilizar a chave e romper o lacre. Pontuou que os
lacres estavam trocados entre os paióis 11 e 14, o que foi constatado na ronda de
conferência (processo 7000381-98.2021.7.02.0002/SP, evento 56 video 1, 2 e 3).
A testemunha arrolada pelo MPM, 3 ̊ Sgt LUCAS MARTINS
SANCHES, declarou que o Cb TELES procurou-o na Seção do Pelotão perguntando
ao depoente se deu missão ao Réu para conferir munição, dizendo que verificaria
com o restante dos militares do Pelotão. Verificou com o Sgt BARCELLOS, que
negou ter dado tal ordem, avisando ao Cb TELES. Asseverou que dirigiram-se
à Guarda e determinaram à equipe que fizessem a verificação no Pelotão de
Expedição, onde havia suspeita de armazenamento da munição. Verificaram que as
munições íntegras estavam sobre o parapeito de uma janela e dentro do armário só
havia estojos de munição.
Apontou que os estojos ficavam no paiol 11 e as munições no 14 e os
lacres desses paióis foram rompidos. Informou que pediu para os militares trazerem
os estojos vazios e as munições para a Guarda e o Réu admitiu ter sido o
responsável pela subtração. Afirmou que o Réu admitiu que que estava passando por
necessidades financeiras e a possível destinação da munição poderia amenizar a
situação dele.
Informou que os estojos vazios apreendidos, que estavam no saco
plástico branco, eram de 9mm e que podem ser recarregados e reaproveitados.
Asseverou que a munição encontrada na Sala de Expedição foi levada para o Corpo
da Guarda, tendo o saco sido lacrado e acondicionado no cofre.
Elucidou que as munições intactas foram encontradas no parapeito da
da janela e que no saco branco só tinham estojos, mas na Sala de Expedição foram
localizadas duas colmeias com calibre 22 e uma caixinha com as de calibre
.50 (processo 7000381-98.2021.7.02.0002/SP, evento 57 video 1).
A 3 ̊ Sgt MELISSA BARCELLOS SOARES, testemunha arrolada pelo
MPM, declarou ser a Encarregada dos paióis 11, 4, 16 e 17 e tem acesso ao paiol 14,
mas somente na presença do Encarregado daquele paiol. Sobre o ocorrido no dia 29
de novembro, ficou sabendo pelo Adjunto que estava de serviço, o Sgt LUCAS
SANCHES, que é do mesmo Pelotão da depoente, o qual mandou mensagem, por
Whatsapp, perguntando se a depoente tinha passado missão para o Acusado naquele
dia, tendo respondido negativamente.
Apontou que nos dias 24 e 25, trabalhou no paiol 11 com o Acusado e
os demais Cabos e Soldados do Pelotão, num total aproximado de 8 (oito) militares.
Informou que o paiol 11 é um galpão bem grande e não consegue ter controle de
quem está do outro lado.
7000303-33.2022.7.00.0000
40001351809 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:23
:: 40001351809 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=244002718243902...
8/21
Pontuou que o Acusado era Auxiliar do Pelotão de Munição. Elucidou
que os paióis só podem ser abertos com um Sargento ou na presença de um Oficial
do Pelotão de Munição e que Soldados e Cabos não podem entrar sozinhos nos
paióis. Informou que os estojos vazios ficavam nos paióis 11 e 14. Afirmou que
acredita que os estojos vazios tenham sido subtraídos do paiol 14, pois estavam
juntos com as munições que se encontravam no referido paiol. Asseverou que
não passou nenhuma missão para o Réu, muito menos em um horário tarde da noite.
Além disso, Soldado não pode abrir o paiol sozinho (processo 7000381-
98.2021.7.02.0002/SP, evento 58 video 1 e 2).
O CB MAURICIO TELES DOS SANTOS, testemunha arrolada na
Denúncia, afirmou que no dia dos fatos, dois Soldados informaram-no que recrutas
haviam visto o Acusado, que estava de serviço, transitando na área dos paióis fora
do horário de expediente, com um saco branco nas costas, seguiu para a Sala de
Expedição, onde escutaram o barulho de manuseio de munição. Afirmou ter ido à
Sala de Expedição e, ao bater na porta, o Acusado apagou a luz e só depois que o
depoente anunciou-se é que o Réu abriu a porta e acendeu a luz.
Salientou ter indagado o Acusado sobre o que ele fazia ali, tendo
dito estar executando missão da Seção, descarte de munições da 3 ̊ Sgt MELISSA
BARCELLOS SOARES. Advertiu o Acusado que ele deveria estar no Corpo da
Guarda, pois estava de serviço. Aduziu ter entrado na Seção e visto um saco branco
com estojos vazios. Pontuou ter saído da Seção e que o Acusado fechou a porta,
tendo o depoente ido ao encontro do Sgt LUCAS SANCHES, Adjunto ao Oficial de
Dia, para reportar o ocorrido.
Afiançou que logo que chegou na Guarda, o 3 ̊ Sgt MATEUS
ROBERTO DE ANDRADE SOUZA, pediu aos Soldados explicarem o que havia
ocorrido e procurou saber se algum dos Sargentos havia dado tal ordem para o
Acusado, constatando que não havia motivo para o Acusado estar na Seção naquele
momento.
Asseverou que o 3 ̊ Sgt MATEUS ROBERTO DE ANDRADE
SOUZA conversou com o Acusado, que insistiu na versão de que seria uma missão.
Pontuou que começou a revistar a Seção, quando avistou uma janela entreaberta e
no parapeito, do lado externo, estavam os cartuchos de munição. sendo três estojos
de calibre 22 e um de .50. Recolheram tudo, viram um saco de estojos vazios e
perguntaram o porquê de o Acusado ter feito aquilo, dizendo que não sabia dos
estojos ao pegar os sacos, falando que estava caminhando nas áreas dos paióis para
espairecer, não sabendo da existência das munições lá dentro. Apontou que os
estojos vazios eram munições 7,62mm e de 9mm.
7000303-33.2022.7.00.0000
40001351809 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:23
:: 40001351809 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=244002718243902...
9/21
Enfatizou que o Acusado disse que, sendo Auxiliar do Pelotão de
Munição, foi separando as munições durante as missões em que acompanhava o
Pelotão, no horário de expediente, deixando o saco na casinha do cachorro existente
no local, decidindo buscá-lo no dia dos fatos. Informou que o Acusado disse também
que iria vender o material, pois estava endividado, com problemas em casa,
buscando arrecadar algum dinheiro com isso. Asseverou que fizeram a apreensão do
material e levaram-no para o Corpo da Guarda, junto com o 3 ̊ Sgt MATEUS
ROBERTO DE ANDRADE SOUZA e com o SD CÍCERO ANDERSON DA
SILVA BENJAMIM TELES (processo 7000381-98.2021.7.02.0002/SP, evento
59 video 1, 2, 3, 4 e 5).
O
SD
CÍCERO
ANDERSON
DA
SILVA
BENJAMIM
TELES, testemunha arrolada pelo MPM, afirmou que viu o Acusado subindo a
alameda, sentido canil, e indagou-lhe para onde ia, tendo obtido como resposta "não
te interessa". Asseverou ter assumido seu posto e reportado o fato aos colegas Sds
MARTONI e KAWAN, e passaram a verificar se o paiol estava aberto, com o lacre
rompido. Pontuou que quem viu o Acusado saindo do posto com um saco branco nas
costas foram os Sds KAWAN e ADONIAS.
Reportou que, depois, desceu até a Guarda conversando com o Sd
GOMES sobre o caso, que informou que ouviu barulho de munições sendo contadas
no Pelotão de Expedição. Asseverou ter reportado o fato aos superiores e
acompanhado 3 ̊ Sgt MATEUS ROBERTO DE ANDRADE SOUZA no momento da
apreensão do material (processo 7000381-98.2021.7.02.0002/SP, evento 60 video 1
e 2).
O SD GUILHERME GOMES, testemunha arrolada pelo MPM,
declarou que o Acusado pediu ajuda para que o depoente sumisse com a chave do
paiol, tendo o depoente negado o pedido. Elucidou que o Réu disse que tinha
escondido a chave próxima ao posto de sentinela, nos arredores do Corpo da
Guarda, bem longe dos paióis. Afirmou ter reportado para o Comandante da Guarda,
3 ̊ Sgt MATEUS ROBERTO DE ANDRADE SOUZA, onde estava a chave do paiol,
que pegou-a. Afiançou que o Acusado disse que estava com problemas financeiros
(processo 7000381-98.2021.7.02.0002/SP, evento 61, DOC1 video 1).
O ex-Sgt AMADEU SOARES ROCHA JÚNIOR, testemunha arrolada
pela Defesa, declarou que conheceu o Acusado no 22 ̊ Depósito de Suprimento, em
Barueri-SP, servindo juntos por alguns anos, até 28 de fevereiro de 2021. Pontuou
que o Acusado, como profissional, nunca deu problema e era um Soldado que podia
confiar algumas atribuições, pois era proativo, dando resultados para eventuais
problemas. Sempre foi um excelente profissional. Nunca ouviu nada que fosse
desagradável, que desabonasse a conduta do Acusado, ainda mais que trabalhavam
em um área sensível, que era de paióis, onde devia ter pessoas de confiança.
7000303-33.2022.7.00.0000
40001351809 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:23
:: 40001351809 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=24400271824390...
10/21
Salientou ter sido o Encarregado de paiol e que uma das atribuições do
paiol é a entrega de munições, mediante guias de fornecimento, para os diferentes
quartéis da região. Conhece os paióis 10, 11, 13 e 14 e o nível de dificuldade para
entrar nos paióis é grande, pois têm as câmeras de seguranças, cachorros e as
sentinelas. Reportou que quem tinha as chaves era o Encarregado dos paióis ou o
Tenente Chefe do Pelotão de Munição, pois só esses militares podem entrar no paiol
Aduziu que no 22 ̊ Depósito de Suprimento, só tem uma entrada e uma
saída, que é o Corpo da Guarda. Antes de todos serem deslocados em forma e em
horário específico, há revista de mochila e tudo mais, deslocando-se em forma até o
Corpo da Guarda, passando por uma nova revista por outro militar e por detector de
metais. As revistas eram feitas diariamente pelo serviço da Guarda, não sendo por
amostragem. (processo 7000381-98.2021.7.02.0002/SP, evento 62 video 1, 2).
O Senhor MARCELO OLIVEIRA SALES JÚNIOR, testemunha de
Defesa, afirmou conhecer o Apelante desde os dez anos de idade, da rua, de vista,
pois eram vizinhos. Asseverou nunca ter ouvido falar de estar o Acusado envolvido
com atividade criminosa e pelo tempo que o conhece, parece-lhe uma pessoa de
bem, brincalhão, sendo simpático e sempre fazia amizade (processo 7000381-
98.2021.7.02.0002/SP, evento 63 video 1).
Ao ser interrogado, o Acusado SD MATEUS NUNES DOS
SANTOS salientou que possui união estável com MARIANA LEMOS DOS
SANTOS, mas tem um filho de 1 (um) ano e 3 (três) meses com a ex-companheira.
Pontuou que reside com a atual companheira e com os dois filhos dela. Salientou
que pagava pensão para o filho, mas deixou de pagá-la em setembro de 2021 por
problemas financeiros. Informou que apenas um dos filhos da atual companheira
recebe pensão alimentícia do pai.
Pontuou que serve na Companhia de Suprimentos, no Pelotão de
Munição, sendo Auxiliar Geral do Pelotão de Munição e que desempenha várias
missões que são designadas pelo Sargento para os Cabos e Soldados. Está no
Exército desde maio de 2018.
Enfatizou que no dia dos fatos, após discutir com a esposa pelo
telefone, foi fazer uma caminhada na área do paiol, em uma área onde não tem
iluminação. Asseverou que próximo ao paiol 5, avistou e cumprimentou o Sd.
BENJAMIN, que perguntou o que o interrogando fazia ali e talvez tenha dado uma
má resposta. Pontuou que próximo ao paiol 11, próximo à casinha de
cachorro, encontrou um saco, não sabendo exatamente o material que estava dentro,
pois estava escuro, mas colocou a mão e percebeu que era um material pesado,
sentindo que eram estojos. Pegou o material e desceu para o Pelotão de Munição,
onde se encontrava o Sgt LUCAS SANTOS, que também fazia parte da Seção.
7000303-33.2022.7.00.0000
40001351809 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:23
:: 40001351809 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=24400271824390...
11/21
Chegando próximo ao Pelotão de Expedição, decidiu entrar, antes
mesmo de passar pela Guarda, a fim de verificar o material. Abriu a porta, acendeu a
luz, sentou à mesa e passou revistar o material acondicionado no saco branco,
constatando que eram estojos. Começou a contá-los para ver se eram munições
íntegras ou somente estojos. Quase terminando a contagem, o Cb TELES bateu na
porta, tendo o interrogando se levantado para abri-la. O Cb TELES perguntou o que
estava fazendo, respondendo que fazia a contagem e a verificação de estojos.
Afiançou não ter dito que havia encontrado o material próximo ao paiol 11, pois
acreditou que o graduado não entenderia. O Cb TELES perguntou se era uma
missão, concordando com ele, dizendo que fazia parte da Seção o trabalho de
conferência dos estojos e o destino correto, por ordem da Sgt BARCELOS. O Cb
TELES viu que eram apenas estojos e falou para o interrogando descer para a
Guarda, pois iria entrar no quarto de hora. Asseverou ter colocado o material de
volta no saco e fechou a Seção para ir à Guarda, onde o Sgt ROBERTO encontrava-
se.
Reportou que, na Guarda, o Sgt ROBERTO disse que os Soldados
haviam visto o interrogando na área dos paióis, perguntando o que fazia lá,
respondendo que foi para espairecer. Após isso, o Sgt ROBERTO fez uma reunião
com os militares que tinham visto o interrogando (Sds BENJAMIN, MICAEL,
ADONIAS, KAWAN E MARTONI), perguntando o que cada um tinha visto.
Asseverou que o Sgt LUCAS SANCHES pediu ao Cb TELES para
subir com o interrogando para fazer uma revista na sala. Chegando lá, o
interrogando abriu a porta, tendo o Cb TELES encontrado o saco branco com os
estojos em cima da mesa e começou a vasculhar a Seção (gavetas, armários,
banheiros). O Cb TELES estava prestes a sair da sala, quando o interrogando ouviu
o Sgt ROBERTO e o Sd BENJAMIN conversando. Ao olhar para fora, o Cb TELES
tirou as munições intactas de uma janela quebrada ou um buraco, não sabe.
Começou a perguntar ao interrogando o que tinha acontecido, que não estava
falando a verdade, tendo o interrogando dito que só sabia do saco branco.
Com a chegada do Sgt ROBERTO e do Sd BENJAMIN, os três
começaram a pressionar o interrogando, de modo que falou que as munições
estavam dentro do saco branco, mesmo não estando. Falou, pois estava sendo
pressionado, sendo isso o que eles queriam saber. Os três pegaram o material que lá
se encontrava e desceram ao Corpo da Guarda, entregando o material ao Sgt
LUCAS SANCHES.
Reiterou ter confirmado ao Sgt LUCAS SANCHES que as munições
estavam dentro do saco branco porque estava sendo pressionado, mas, na verdade,
não sabia da existência dessas munições.
7000303-33.2022.7.00.0000
40001351809 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:23
:: 40001351809 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=24400271824390...
12/21
Enfatizou que o Cb TELES, o Sgt ROBERTO e o Sgt LUCAS
SANCHES fizeram o interrogando acreditar que estava cometendo algum delito,
mas ele não sabia que as munições estavam na janela da Sala de Expedição, só tinha
conhecimento dos estojos que estavam no saco branco.
Após, o Sgt ROBERTO quis ter uma conversa em particular com o
interrogando, pedindo para que falasse a verdade, tendo repetido os fatos e
acrescentado que estava passando por dificuldade financeira, não sendo permitida
sua visita ao filho pela ex-companheira, momento em que começou a chorar e o
Sargento disse que era melhor dizer que venderia o material a manter aquela versão.
Asseverou que o Ten DE OLIVEIRA falou para o interrogando assinar
documentos sem dizer o que era, e assim o fez. Asseverou que na oitiva durante o
APF, o Ten DE OLIVEIRA disse que já sabia a verdade, tendo o interrogando dito
que a sua versão era verdadeira.
Enfatizou não ser possível retirar algo do paiol sem que ninguém veja,
mas admitiu que a chave do paiol 11 estava com o interrogando. Durante o dia,
trabalhou no paiol 3 com o Sgt CECCON, o Cb LUIS TEIXEIRA e o Sd
RICARDO, pois estavam preparando o paiol para uma inspeção. Havia muitos
cunhetes no paiol 3 com a tampa quebrada e outros com cupins, tendo o Sgt
CECCON ordenado que subissem ao paiol 11 e pegassem cunhetes vazios para
fazerem a substituição, momento em que pegou a chave do paiol 11, que ficava em
uma maleta, guardando em seu bolso por descuido.
Salientou ter permanecido sentado no muro enquanto conversava com
o Sgt ROBERTO, acreditando que a chave do paiol tenha caído de seu bolso nesse
momento e, como caiu sobre o mato, não fez barulho. Ao retornar ao alojamento,
colocou a mão no bolso e não sentiu a chave. Foi aí que entrou em contato com o Sd
GOMES para procurar a chave e dar um destino para ela. Em momento algum,
pediu para o Sd GOMES esconder a chave. Falou para o Sd GOMES que achava
que a chave do paiol tivesse caído próximo ao murinho do P1. Acredita que o Sd
GOMES tenha interpretado incorretamente.
Negou que venderia as munições, pois não sabia da existência delas.
Asseverou que muitas das coisas lidas no APF não se recorda de ter dito.
Enfatizou não saber como a munição intacta apareceu na Sala de
Expedição e como o saco com os estojos vazios apareceu perto do paiol.
Pontuou, por fim, que trabalha no 22 ̊ DSUP há 4 anos e sabe que não
teria êxito em sair com o saco branco do quartel sem ser pego, pois há uma revista
diária quando saem do alojamento. Reiterou que não teve a intenção de pegar o saco
7000303-33.2022.7.00.0000
40001351809 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:23
:: 40001351809 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=24400271824390...
13/21
de munição vazia ou as munições intactas para levar para fora do quartel e ter
benefício financeiro (processo 7000381-98.2021.7.02.0002/SP, evento 64 video 1 a
7).
Cumpre ressaltar que não há nada nos autos que possa desabonar tais
declarações, as quais foram tomadas em Juízo, com a observância do compromisso
legal e diante das partes.
Feito esse breve arrazoado sobre a dinâmica dos fatos, apurada de
acordo com o que foi instruído nos autos, passa-se à análise dos ilícitos em questão.
O Apelante/Apelado ex-Sd MATHEUS NUNES DOS SANTOS foi
denunciado e condenado pela prática dos crimes militares de peculato-furto, nos
moldes do art. 303, § 2º, do Código Penal Militar, e de porte ilegal de arma de fogo
de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito capitulados,
respectivamente, nos artigos 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do
Desarmamento), que assim dispõem:
Peculato-furto
Art. 303 do CPM. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel,
público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou
comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
§2º. Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do
dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito
próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de
militar ou de funcionário.

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar,
ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou
ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
Posse ou porte ilegal de arma de uso restrito
Art. 16 da Lei nº 10.826/03. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em
depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar,
manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso
7000303-33.2022.7.00.0000
40001351809 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:23
:: 40001351809 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=24400271824390...
14/21
restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
O peculato-furto trata-se de crime funcional, de maneira que o sujeito
ativo pode ser o funcionário público, militar ou civil, sendo o sujeito passivo o
Estado, consubstanciado na entidade de direito prejudicada, no caso, a
Administração Militar.
No delito de peculato, a Administração Militar é violada em seu
patrimônio e em sua moralidade, haja vista que o sujeito ativo usa da sua situação de
agente público, detentor da confiança que possui da instituição militar a que serve,
para desviar o bem que possuía à sua disponibilidade ou em sua posse indireta.
Com relação aos delitos previstos na Lei 10.826/03, consideram-se
crimes militares por extensão, previstos em legislação extravagante, já que a conduta
do réu foi praticada contra a ordem administrativa militar, gerando perigo para a
incolumidade pública e, de modo específico, para a Organização Militar e os
militares que ali estavam presentes, como sentinelas, compatibilizando-se com o art.
9 ̊, II, "e", do CPM.
O crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03 (porte ilegal de arma de
fogo de uso permitido) possui como elementares condutas de efeitos instantâneos e
permanentes, englobando não somente arma de fogo, como também acessórios e
munições de uso permitido. É de tipo misto alternativo, sendo suficiente para a sua
consumação a realização de apenas um dos treze núcleos verbais do tipo. Praticado
mais de um verbo em um mesmo contexto fático, configura-se crime único. O objeto
jurídico tutelado é a segurança pública.
É um crime de perigo abstrato, ou seja, com presunção absoluta de
perigo, não havendo a necessidade de comprová-lo no caso concreto, bem como de
mera conduta, não se exigindo a ocorrência de resultado naturalístico. O simples
fato de portar arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido já configura o
crime. Torna-se imprescindível a conduta ser praticada com o animus doloso, isto é,
com a vontade e consciência de estar no porte de arma de fogo de uso permitido,
causando perigo à incolumidade pública, sem possuir autorização ou em desacordo
com a determinação legal. Por ser um crime plurissubsistente, admite-se a forma
tentada.
Quanto ao delito do art. 16 da Lei 10.826/03 (posse ou porte ilegal de
arma de fogo de uso restrito) não se restringe à conduta de portar arma de fogo,
acessório ou munição, de uso proibido ou restrito. Estamos diante de um crime de
ação múltipla, também conhecido como de conteúdo variado ou tipo misto
7000303-33.2022.7.00.0000
40001351809 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:23
:: 40001351809 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=24400271824390...
15/21
alternativo, ou seja, a realização de mais de uma conduta típica, em relação ao
mesmo objeto material, constitui crime único, conforme determina o Princípio da
Alternatividade.
É um crime comum (ou geral), porquanto pode ser cometido por
qualquer pessoa. O sujeito passivo é a coletividade e por essa razão é denominado
de crime vago. Em caso de pluralidade de armas de uso restrito, responderá por um
único delito de porte ilegal de arma de uso restrito (art. 16 do Estatuto do
Desarmamento), não se aplicando a regra do concurso formal de crimes, pois restará
caracterizada uma situação única de risco à coletividade. O objeto material é arma
de fogo, acessório ou munição, de uso restrito.
A materialidade dos delitos está devidamente demonstrada e pode ser
evidenciada pelo testemunho de diversos militares, que corroboram os fatos
relatados, além das munições que foram apreendidas no dia dos fatos na Sala de
Expedição, conforme será detalhadamente analisado.
Consta nos autos que o Apelante/Apelado subtraiu do paiol 14 do 22º
Depósito de Suprimento as seguintes munições, conforme consta no termo de
apreensão (processo 7000360-25.2021.7.02.0002/SP, evento 1, P_FLAGRANTE1,
fl. 11):
- 2 (duas) caixas de munições calibre .22 winchester SUPER X
,contendo 182 unidades;
- 1 (uma) caixa de munições calibre. .50 Magnum, contendo 18
unidades;
- 1 (uma) caixa de munições .22, "cartucho fogo circular" da CBC,
contendo 50 unidades; e
- 8 kg (aproximadamente) de estojos vazios deflagrados, de
calibres variados.
Nos autos do APF 7000360-25.2021.7.02.0002 foram acostados os
seguintes documentos, que demonstram a apreensão do material que estava em
poder do Acusado:
- Auto de Prisão em Flagrante – Nup 644580.010700/2021-50
(processo 7000360-25.2021.7.02.0002/SP, evento 1 - Doc. 1, 2 e3).
- Laudo de Avaliação contendo a descrição detalhada das munições
furtadas (processo 7000360-25.2021.7.02.0002/SP, evento 51, DOC1 – fl. 15).
Constada, portanto, a materialidade, passa-se à análise da autoria.
7000303-33.2022.7.00.0000
40001351809 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:23
:: 40001351809 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=24400271824390...
16/21
Observa-se que as provas carreadas aos presentes autos apontam que
no dia 29 de novembro 2021, o Apelante/Apelado foi preso em flagrante após,
valendo-se da qualidade de Auxiliar no Pelotão de Munição da Companhia de
Suprimentos do 22º Depósito de Suprimentos, subtrair munições e estojos
(deflagrados) dos paióis 11 e 14 e levá-las para a Sala de Expedição (processo
7000360-25.2021.7.02.0002/SP, evento 1, P_FLAGRANTE1).
A autoria ainda pode ser comprovada pelos diversos testemunhos
produzidos em Juízo, conforme reprodução dos trechos abaixo (processo 7000381-
98.2021.7.02.0002/SP, evento 130, SENT1):
- Trecho do Depoimento do 3º SGT MATEUS ROBERTO DE
ANDRADE SOUZA:
“Confirma que viu o Nunes com a caixa de munições e o saco de estojo vazio, o
qual lhe relatou que era missão da seção e teria ficado para fora do expediente.
Relatou que havia tirado o saco e colocado do lado de fora e que só havia estojos
deflagrados, e não munições. Existiam munições intactas. As munições eram de
calibre 22 e ponto 50 em aproximadamente 280 (duzentas e oitenta) munições.
[...]
O Nunes disse que estava passando por dificuldade financeira em casa, decidindo
pegar a munição. Em um primeiro momento, não sabia o que faria com a munição,
pegando-a no desespero. O Nunes relatou que estava com problemas para ver a
filha com a ex-mulher.”

- Trecho do Depoimento do 3º SGT LUCAS MARTINS SANCHES:
“Verificaram que as munições integras estavam em cima de uma janela e dentro do
armário só havia estojos de munição. O Sd Nunes foi o responsável pela subtração
dos estojos deflagrados e pelas munições intactas. Os estojos ficavam no paiol 11 e
as munições no 14. Os dois lacres dos paióis foram rompidos.
[...]
O Sd Nunes admitiu ter sido o responsável pela subtração. O Nunes disse que
estava passando por necessidades financeiras; possível destinação da munição
poderia amenizar a situação dele.”
- Trecho do Depoimento do CB MAURÍCIO TELES NARROU:
“No dia dos fatos, os dois Soldados chegaram no depoente explicando que os
recrutas passaram para eles que viram o Nunes passeando na área dos paióis fora
do horário de expediente, com um saco branco nas costas, visualizaram-no
7000303-33.2022.7.00.0000
40001351809 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:23
:: 40001351809 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=24400271824390...
17/21
entrando na Sala de Expedição, escutaram o barulho de manuseio de munição,
sendo que o Nunes estava de serviço, devendo estar na Guarda.
[...]
O Nunes era Auxiliar do Pelotão de Munição. Pelo que o Nunes contou, ele foi
separando as munições durante as missões em que acompanhava o Pelotão, no
horário de expediente, deixando o saco na casinha do cachorro, decidindo buscá-lo
no dia dos fatos.
[...]
O Nunes relatou que talvez iria vender, pois estava endividado, com problemas em
casa, buscando arrecadar algum dinheiro com isso.”
Portanto, dúvidas não restam quanto à autoria.
A Defesa do ex-Sd MATHEUS NUNES DOS SANTOS, no mérito,
requereu a absolvição do Apelante, com fulcro no art. 439, alíneas “a” ou “e” do
CPPM. Alega, em síntese, que o conjunto probatório mencionado na Sentença
aponta para a inexistência do fato ou falta de provas da sua existência (evento 1,
RAZAPELA5).
No que toca à alegação de que não há provas aptas a embasar a
condenação, cabe apontar que, ao invés disso, o que se verifica é que todo o
arcabouço probatório obtido em sede de APF foi levado aos autos para apreciação
judicial e apresentado às partes para o Contraditório. Assim, não obstante as
alegações do Apelante/Apelado, não é possível ignorar o conjunto probatório
presente nos autos que fundamentam a sua condenação. Senão, vejamos.
Inicialmente, cabe destacar que na fase da lavratura do Auto de Prisão
em Flagrante, o Apelante/Apelado confessou a prática criminosa, revelando que o
fez por estar com problemas financeiros. Em Juízo, mudou a versão e afirmou que
sua confissão ocorreu em função de constrangimento que teria sofrido na fase de
APF. A confissão deu lugar à versão na qual teria encontrado o saco branco com
estojos deflagrados e resolveu levar esse material para o Pelotão de Munição, mas,
antes disso, resolveu entrar na Sala de Expedição para contar o material e que
também não sabia que havia munições intactas na referida sala.
Cabe destacar que não foi comprovado nenhum constrangimento em
relação ao Acusado durante a prisão em flagrante, prova disso é o fato de que nada
foi relatado pelo Apelante/Apelado em Audiência de Custódia, sendo o referido APF
homologado pela Juíza Federal da Justiça Militar considerando que a circunstâncias
que envolveram sua lavratura, bem como os documentos acostados aos autos, foram
observadas as garantias constitucionais às quais o preso teria direito.
7000303-33.2022.7.00.0000
40001351809 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:23
:: 40001351809 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=24400271824390...
18/21
Percebe-se que a versão apresentada pelo Apelante/Apelado em Juízo
não condiz com o que foi apurado, carecendo de plausibilidade suas alegações frente
às provas apresentadas.
A versão apresentada em Juízo de ter encontrado o saco plástico cheio
de estojos vazios ao lado do canil e, em seguida, tenha ido à Sala de Expedição para
contar a munição, sem antes reportar o incidente aos seus superiores, não faz
nenhum sentido, já que não haveria motivo para se esconder para contar as
munições e, ainda, com a chegada do Sgt TELES, não ter informado sobre o fato de
ter encontrado o material.
Além do mais, é ainda mais improvável que as caixas de munição de
calibre .22 e .50 tenham simplesmente surgido na janela da sala de expedição.
Soma-se a isso o depoimento do Sd GUILHERME GOMES, que
afirmou que o Apelante/Apelado, enquanto eram tomadas as providências para a
lavratura do APF, pediu para que ele pegasse a chave do paiol, que havia escondido
no mato, próximo ao portão de viaturas pesadas, e sumisse com a ela.
Em vista dos fatos e de tudo que foi relatado pelas testemunhas e
provas acostadas nos autos, a versão apresentada pelo Acusado em Juízo não parece
ter valor probatório.
Além disso, nos autos há diversas provas que deram alicerce seguro ao
decreto condenatório. Vejamos:
- Termo de Apreensão dos bens desviados (processo 7000360-
25.2021.7.02.0002/SP, evento 1, P_FLAGRANTE1, fl. 11);
- Documentação comprobatória de que as munições e os estojos
subtraídos
são
de
propriedade
do
Exército
(processo
7000360-
25.2021.7.02.0002/SP, evento 51, DILIGENCIAS1, fls. 3/14);
- Termo de Recebimento de custódia de materiais (processo 7000360-
25.2021.7.02.0002/SP, evento 51, DILIGENCIAS1, fls. 10/14);
- Laudo de Avaliação dos bens desviados (processo 7000360-
25.2021.7.02.0002/SP, evento 51, DILIGENCIAS1, fl. 15);
- Fotos dos materiais apreendidos na Sala de Expedição (processo
7000360-25.2021.7.02.0002/SP, evento 51, DILIGENCIAS1, fls.22/29); e
-
Fotografias
da
Sala
de
Expedição
(processo
7000381-
98.2021.7.02.0002/SP, evento 84, ANEXO3).
7000303-33.2022.7.00.0000
40001351809 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:23
:: 40001351809 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=24400271824390...
19/21
Ao verificar o conjunto de provas apresentado durante o processo
criminal, verifica-se que o Apelante/Apelado tinha conhecimento da ilegalidade de
suas ações durante o momento em que as praticou e, portanto, pode ser
responsabilizado penalmente pelos atos criminosos, visto que se esperava dele uma
conduta diferente. Nesse sentido, as atitudes do Acusado merecem reprovação no
âmbito do Direito Penal.
Dessa forma, uma vez que não há qualquer justificativa de legalidade
ou de ausência de culpa e que as provas apresentadas nos autos permitem identificar
claramente a autoria e a materialidade do delito, torna-se inevitável a imposição da
condenação.
Ressalta-se que não há a possibilidade de absorção do crime de
peculato-furto pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e
posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tendo em vista serem tipos
penais com bens jurídicos tutelados diversos.
Enquanto os arts. 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento visam dar
guarida à segurança e à paz pública, o peculato-furto, por sua vez, para além do
patrimônio nacional, tutela a probidade e o bom funcionamento da Administração
Militar e dirige-se ao próprio dever de fidelidade e de lealdade do agente estatal.
Tratando-se de crimes diversos, que abarcam diferentes bens jurídicos, não se
mostra possível aplicar o princípio da consunção.
Oportuno transcrever o posicionamento desta Corte em casos
semelhantes:
EMENTA:
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE.
MPM.
PRELIMINARES DA DEFESA. ART. 538 DO CPPM. IMPOSSIBILIDADE DE
OPOSIÇÃO PELO MPM. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PARIDADE DE ARMAS.
REJEIÇÃO.
FALTA
DE
INTERESSE
DE
AGIR.
DIVERGÊNCIA
DE
POSICIONAMENTO
ENTRE
MEMBROS
DO
MPM.
INDEPENDÊNCIA
FUNCIONAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. TENTATIVA DE FURTO PARTICULAR.
CRIME COMUM. INGRESSO CLANDESTINO. CRIME MILITAR. ABSORÇÃO.
INOCORRÊNCIA. APRECIAÇÃO DO MÉRITO NA INICIAL ACUSATÓRIA.
IMPREVISÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
PRECEDENTES. Como os Tribunais Superiores e o Excelso Pretório sedimentaram
o entendimento de que o Ministério Público tem legitimidade para recorrer como
parte e como fiscal da lei no processo, não há que falar em ofensa ao Princípio da
Isonomia porque, na forma do art. 538 do CPPM, tanto a acusação como o réu
poderão opor embargos infringentes do julgado e de nulidade, o que evidencia a
consagrada paridade de armas. Em homenagem ao Princípio da Independência
Funcional, inscrito no § 1º do art. 127 da Constituição Federal de 1988, o
posicionamento emitido por um dos membros do Ministério Público não está
vinculado ao do outro, podendo, desse modo, divergirem entre si sobre as mesmas
questões, desde que a discordância ocorra em fases distintas do processo. O crime
de ingresso clandestino, que é notadamente uma infração penal de subsidiariedade
7000303-33.2022.7.00.0000
40001351809 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:23
:: 40001351809 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=24400271824390...
20/21
expressa, só seria absorvido pelo delito mais grave de tentativa de furto se tivesse
sido classificado, na Exordial Acusatória, como um crime militar. A jurisprudência
dos Tribunais Superiores é firme quanto à inaplicabilidade do princípio da
consunção quando houver diversidade de bens jurídicos, dos momentos
consumativos e dos sujeitos passivos. Esta Corte Castrense consolidou o
entendimento jurisprudencial de que o magistrado, ao examinar a inicial
acusatória, deve limitar-se à análise dos requisitos legais elencados nos artigos 77
e 78 do CPPM, sem adentrar ao mérito. Eventuais dúvidas quanto à intenção do
agente e à materialidade delitiva, na fase do recebimento da Denúncia, militam em
favor da sociedade. Preliminares Rejeitadas. Decisão unânime. Embargos
Infringentes do julgado e de nulidade acolhidos. Decisão majoritária. (Superior
Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000779-
13.2018.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) ALVARO LUIZ PINTO.
Data de Julgamento: 19/06/2019, Data de Publicação: 20/08/2019)
Assim, autoria e materialidade estão suficientemente demonstradas.
As condutas praticadas pelo Apelante/Apelado representam os fatos
típicos encartados na Denúncia.
Conforme já mencionado, o Ministério Público Militar recorreu contra
a Sentença para que seja aplicada a pena acessória de exclusão das Forças Armadas,
conforme disposto nos artigos 102 e 107 do Código Penal Militar (evento 1,
RAZAPELA7).
Contudo, consta nos autos cópia do Boletim do 2º Batalhão de
Suprimento do Exército, no qual foi publicado o licenciamento ex officio a bem da
disciplina e exclusão do serviço ativo do Apelante/Apelado, nos termos do art. 32, §
1º, inciso I, do Regulamento Disciplinar do Exército, combinado como o disposto no
art. 121, II, § 3º, alínea “c” do Estatuto dos Militares (processo 7000381-
98.2021.7.02.0002/SP, evento 177, BOLETIM3).
Nesses termos, o Comandante do 2º Batalhão de Suprimento, por meio
de ato administrativo, licenciou o Apelante/Apelado, tornando o Recurso do
Ministério Público Militar vazio pela perda do objeto.
Ademais, como bem frisou o Subprocurador-Geral da Justiça Militar
em seu Parecer, “o licenciamento “ex officio” a bem da disciplina é a medida
adequada, não existindo, portanto, necessidade de modificação da sentença para
impor a pena acessória de exclusão do réu das Forças Armadas, uma vez que, como
dito, não se tratava de praça com estabilidade assegurada.”
Portanto, não assiste razão ao órgão acusatório quanto à aplicação de
pena acessória em sede de Apelo.
7000303-33.2022.7.00.0000
40001351809 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:23
:: 40001351809 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=24400271824390...
21/21
Voto no sentido de conhecer e negar provimento
aos Recursos interpostos pelo Ministério Público Militar e pela Defesa para manter a
Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351809v21
e do código CRC 6ab80302.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 6/6/2023, às 18:57:22
7000303-33.2022.7.00.0000
40001351809 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:23
:: 40001352300 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=244002718243902...
1/24
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000303-33.2022.7.00.0000/SP
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: MATHEUS NUNES DOS SANTOS
ADVOGADO(A): ROBERTO FUNEZ GIMENES (OAB SP255354)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MATHEUS NUNES DOS SANTOS
ADVOGADO(A): ROBERTO FUNEZ GIMENES (OAB SP255354)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, na parte meritória, apresentei voto
divergente pelas razões que passo a expor.
2. Em análise sintética da demanda recursal, cuida-se de Recursos de
Apelação interpostos pelo MPM e pela Defesa constituída do ex-Sd do Efetivo
Profissional do Exército, MATHEUS NUNES DOS SANTOS, em face da
Sentença proferida pelo CPJ para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª CJM, que deu
provimento parcial à Denúncia e o condenou como incurso nos delitos de peculato-
furto (art. 303, § 2 ̊, do CPM), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14
da Lei n ̊ 10.826/2003) e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art.
16 da Lei n ̊ 10.826/2003). O Conselho Julgador, considerando a existência de
concurso heterogêneo de crimes, utilizou-se do critério do cúmulo material, nos
termos do art. 79 do CPM, fixando a pena final em 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 15
(quinze) dias de reclusão, com o pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, no piso
legal.
3. O Ministério Público Militar opôs Embargos de Declaração (evento
1, doc.2). Nas respectivas razões, sustentou que o Decreto condenatório foi omisso
em relação à imposição da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, nos
termos do art. 102 do Código Penal Militar, por ter sido o réu condenado à pena
privativa de liberdade, por período superior a 2 (dois) anos. Ao final, pleiteou a
“integração da sentença, a fim de impor ao acusado a pena acessória de exclusão
das Forças Armadas, tendo em vista o disposto nos artigos 102 e 107 do Código
Penal Militar” (Evento 1 doc.7).
3.1. No entanto, em Decisão proferida em 4 de abril de 2022, o Juízo a
quo assentou que, na forma da legislação penal militar, os embargos aclaratórios são
cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão de acórdão,
inexistindo previsão legal para a interposição da referida modalidade recursal em
face de Sentença proferida pela instância originária. Assim, em observância ao
7000303-33.2022.7.00.0000
40001352300 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:23
:: 40001352300 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=244002718243902...
2/24
princípio da fungibilidade dos recursos previsto no art. 514 do Código de Processo
Penal Militar, o douto Magistrado recebeu os aludidos Embargos de Declaração
como Recurso de Apelação (Evento 1 doc.4).
4. Em Parecer da PGJM, a Procuradoria das Armas manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do apelo ministerial, haja vista que não houve
omissão na Sentença ao não aplicar a pena de exclusão das Forças Armadas, pois o
réu era praça sem estabilidade (Evento 14).
5. Em 6 de abril de 2022, sobreveio aos autos a informação da
iminência do licenciamento do acusado, a contar do dia 7 de abril subsequente
(Evento 153 da APM nº 7000381-98.2021.7.02.0002). Por consequência, foi o
sentenciado removido para a Penitenciária II de Tremembé, estabelecimento
prisional do Estado de São Paulo (Eventos 155 e 159 da APM).
5.1. Em face de tais razões, quanto ao pleito Ministerial, não há razão
jurídica para o acolhimento do pedido relatado.
6. Em continuidade ao rápido relato dos presentes autos, a Defesa, no
mérito, pretende, em linhas gerais, prequestionar a matéria, sustentando ter a
Sentença recorrida violado os princípios da presunção de inocência (art. 5º, inciso
LVII, da CF/88), da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, inciso LV da CF/88) e,
consequentemente, o devido processo legal. Aduz ainda ofensa ao princípio da
tipicidade, segundo o qual não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem
prévia cominação legal. Por fim, requer a absolvição do Apelante/Apelado, com
fundamento no art. 439, alíneas “a” ou “e”, do CPPM.
7. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto,
conhecendo os recursos interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e pela
Defesa de MATHEUS NUNES DOS SANTOS, porém, negando-lhes provimento
para manter, na íntegra, a Sentença impugnada, por seus jurídicos fundamentos.
8. Por sua vez, o eminente Ministro-Revisor acompanhou o Relator.
9. Porém, abri a divergência, considerando que a quaestio iuris
converge para a dúvida sobre a consumação ou não do crime de peculato furto
(art.303 §2º do CPM), diante das circunstâncias fáticas do quadro delitivo.
9.1. Também careceu melhor análise a subsunção da tipicidade dos
crimes militares por extensão atribuídos ao acusado, ora apelante, mormente quanto
à configuração dos injustos penais previstos no estatuto do desarmamento, Lei nº
10.826/2003, art. 14 e 16, os quais elencam as condutas típicas do crime de porte e
posse ilegal de arma de fogo respectivamente.
7000303-33.2022.7.00.0000
40001352300 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:23
:: 40001352300 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=244002718243902...
3/24
10. Em análise sintética do contexto fático-jurídico, para contextualizar
a casuística recursal em tela, calha trazer à baila trechos do APF e da Sentença
objurgada:
“[...] A materialidade delitiva é incontestável pelos depoimentos
testemunhais prestados nas fases inquisitiva e judicial, pela
confissão do acusado em sede pré-processual, ao ser preso em
flagrante delito no 22 ̊ Depósito de Suprimento, bem como pelo
termo de apreensão de duas caixas de munições calibre .22
winchester SUPER X, com 182 (cento e oitenta e duas) unidades, de
uma caixa de munições calibre .50 magnum, contendo 18 (dezoito)
unidades, de uma caixa de munições .22 ‘cartucho fogo circular’ da
CBC, contendo 50 (cinquenta) unidades, todas intactas, e cerca de
8kg (oito quilos) de estojos vazios deflagrados de variados calibres,
lacrado sob o n ̊ 0004851 (Evento 1 - fl. 10 do pdf), pelo termo de
recebimento de custódia de materiais (Evento 51 - fls. 10/14 do pdf) e
pelo laudo de avaliação dos materiais apreendidos junto ao acusado,
que totalizou o montante de R$ 645,99 (seiscentos e quarenta e cinco
reais e noventa e nove centavos).
A autoria também é inconteste, de acordo com as oitivas das
testemunhas, bem como pela confissão do réu na fase inquisitiva,
embora, em juízo, tenha negado as práticas delitivas. Observar-se-á
que a narrativa apresentada pelo acusado em juízo não condiz com a
realidade dos fatos, carecendo de verossimilhança.
[...] Das provas produzidas, verifica-se que o Soldado EP Nunes foi
visto pelos Soldados recrutas Kawan e Adonias saindo da região dos
paióis com um saco branco, sendo tal fato informado ao Soldado
Benjamin. Este, ao descer para o Corpo da Guarda, conversou com o
Soldado Gomes, que relatou ter escutado barulhos de munições sendo
contadas no Pelotão de Expedição. Diante da situação, foram
comunicar tais fatos ao Cabo Teles.
Ao ouvir os relatos dos subordinados, o superior dirigiu-se até a Sala
de Expedição, bateu na porta, tendo o acusado, antes de franquear a
entrada do Cabo, apagado as luzes. Após, acendeu e permitiu o
ingresso do Cabo Teles. Este visualizou o saco em cima da mesa,
perguntando-lhe o que estava fazendo, sendo que o réu, a todo
momento, dizia que realizava uma missão de sua seção (Pelotão de
Munição) atribuída pela encarregada Sargento Barcellos, que seria a
contagem dos estojos vazios.
7000303-33.2022.7.00.0000
40001352300 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:23
:: 40001352300 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=244002718243902...
4/24
O Cabo Teles pediu para que descesse para a Guarda, pois estava no
momento do Soldado EP Nunes entrar no quarto de hora, e saiu da
sala, tendo o réu dito que estaria se dirigindo para lá. De fora,
visualizou, juntamente com os Soldados Benjamin e Gomes que o
Nunes os observava, o que acharam estranho. Então, o Cabo Teles se
dirigiu para o Corpo da Guarda, a fim de perguntar ao Adjunto do
Oficial de Dia, 3 ̊ Sargento Lucas Sanches, se havia qualquer ordem
emitida para que o acusado estivesse naquele horário executando
tarefas do Pelotão de Munição, tendo respondido que acreditava que
não, mas que perguntaria aos demais se foi dada alguma missão para
cumprimento. O 3 ̊ Sargento Lucas Sanches contatou, por Whatsapp, a
Sargento Barcellos, a qual não estava de serviço, perguntando se tinha
determinado alguma missão ao Nunes, o que foi prontamente negado.
Quando o Sargento Roberto retornou ao aquartelamento, os fatos
também lhe foram comunicados pelo Cabo Teles.
O Sargento Roberto, no Corpo da Guarda, perguntou ao acusado o
que, de fato, estava fazendo, tendo continuado com a versão de que
fazia a contagem dos estojos vazios. Assim, pediu ao Cabo Teles para
que fosse novamente à Sala de Expedição fazer uma inspeção no
local. Assim, deslocou-se até lá e, na companhia do acusado,
procedeu à revista, sendo encontradas caixas de munições de uso
permitido e restrito na janela do ambiente, sendo tal fato observado
pelo Sargento Roberto e pelo Soldado Benjamin, que chegaram na
sala no momento em que tais materiais foram encontrados. Os
materiais foram levados ao Corpo da Guarda e lacrados, sendo
acionado o Oficial de Dia, 1 ̊ Tenente De Oliveira, que foi o
responsável pelo trâmite do auto de prisão em flagrante. O Sargento
Roberto, nesse ínterim, conversou em particular com o acusado no
portão das viaturas pesadas, tendo o Nunes falado que estava com
problemas financeiros, vendendo dias de sentinela, verificando uma
oportunidade de pagar algumas dívidas ao subtrair munições.
O acusado, em juízo, apresentou uma versão dos fatos completamente
divergente da exposta em sede de auto de prisão em flagrante, que,
compulsando-se as provas produzidas, não detém força e mostrase
inverossímil, porquanto completamente divorciada dos demais
elementos probatórios produzidos em juízo. Primeiramente, disse que
só falou que pegou as munições, pois estava sendo pressionado pelo
Cabo Teles, pelo Sargento Roberto e pelo Soldado Benjamin. Não há
prova alguma de que o acusado sofreu qualquer tipo de
constrangimento para que falasse algo que não queria ou para que
reconhecesse a prática de um crime que não cometera. Tal versão não
possui amparo algum nas provas acostadas ao feito. Os depoimentos
7000303-33.2022.7.00.0000
40001352300 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:23
:: 40001352300 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=244002718243902...
5/24
testemunhais confirmam que o Nunes, após ser pego em flagrante,
relatou ter confirmado a posse das munições intactas (oitivas do 3 ̊ Sgt
Lucas Martins Sanches, do 3 ̊ Sgt Matheus Roberto Andrade de Souza,
Cb Maurício Teles dos Santos). O próprio acusado, no auto de prisão
em flagrante, ratifica ter pego as munições. Se não tivesse furtado as
munições, qual a justificativa para apagar as luzes da Sala de
Expedição quando o Cabo Teles foi ao local verificar o que estava
ocorrendo? Pelos autos, observa-se que procurou ocultá-las na janela
quebrada, antes de abrir a porta para que o supracitado Cabo
pudesse adentrar e visualizar o que o acusado lá fazia. Buscou
esconder as caixas com as munições, de modo que o Cabo Teles só se
deparasse com os estojos vazios e fosse ludibriado com a mentira de
que o acusado fazia trabalho da seção. Além disso, todas as
testemunhas de acusação, que estavam no local dos fatos,
esclareceram que o acusado disse que assim agiu, por estar com
problemas financeiros. Por fim, o que levou o acusado a fechar a
porta da Seção de Expedição e ficar espiando, vigiando o Cabo Teles e
os Soldados Benjamin e Micael?
Não há, outrossim, provas de que tenha sofrido maus-tratos pelos
militares envolvidos na situação. As alegações de que ficou trancado
em uma sala, sem direito a ir ao banheiro e beber água, carece de, ao
menos, vestígios de eventual abuso por parte dos colegas de farda. Em
audiência de custódia, não mencionou qualquer comportamento
inadequado que tenha sido submetido, bem como em inspeção
carcerária realizada pelo membro do Parquet, como foi enunciada em
audiência de instrução. Após confessar a prática dos crimes em sede
pré-processual, modificou, por completo sua fala, mas não apresentou
provas de que teria sofrido tratamento humilhante ou degradante ou
que foi obrigado a confessar algo que não aconteceu.
A versão de que encontrou, por acaso, o saco com os estojos perto do
paiol 11, ao caminhar por uma área sem iluminação, para olhar o céu
e as estrelas, após brigar com a companheira, demonstra ser uma
invenção. Contraria, in totum, seu interrogado em sede pré-
processual, em que disse que conseguiu pegar as munições no dia 24
ou 25 do mês de novembro de 2021, trabalhando no paiol 11,
auxiliando a Sargento Barcellos, ao visualizar a presença de cunhete e
cartuchos de munições e espoletas, resolvendo retirar um saco de
munições e estojos vazios do referido paiol, deixando-o dentro da
casinha de cachorro. Em Juízo, a testemunha 3 ̊ Sargento Melissa
Barcellos Soares ratificou a informação de que o Nunes trabalhou com
ela, Soldados e Cabos no paiol 11, nos dias 24 e 25 de novembro de
2021. O Cabo Teles contou que o Nunes narrou que foi fazendo a
7000303-33.2022.7.00.0000
40001352300 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:23
:: 40001352300 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=244002718243902...
6/24
separação das munições durante as missões em que acompanhava o
Pelotão, deixando o saco na casinha do cachorro e decidindo buscá-lo
no dia dos fatos. O 3 ̊ Sargento Matheus Roberto Andrade de Souza
relatou ter sido avisado pelos Soldados Benjamin e Gomes de que o
Nunes saiu por trás do paiol 11 com um saco branco nas costas.
Observa-se que o acusado apresentou uma versão fantasiosa e
falaciosa sobre os fatos, não estando em convergência com o
arcabouço probatório.
[...] Do crime de tentativa de peculato-furto (art. 303, §2 ̊, c/c art. 30,
II, do CPM).
No caso dos autos, o acusado era Auxiliar do Pelotão de Munição,
sendo Soldado do Efetivo Profissional. Tinha autorização para entrar
nos paióis na companhia do Sargento Encarregado do Paiol ou Oficial
de Pelotão de Munição, jamais sozinho ou sem a concordância do
Encarregado. Sua função era auxiliar nas demandas do Pelotão de
Munição. Como não poderia entrar nos paióis a qualquer momento e
sem qualquer liberação e/ou consentimento de superiores, não tinha a
posse ou detenção das munições intactas e dos estojos vazios, o que
impede de torná-lo acusado incurso no delito do caput do presente
artigo do Código Penal Militar.
Entre os dias 24 e 25 de novembro de 2021, ao fazer a separação de
materiais do Pelotão de Munição no paiol 11, na companhia da
Encarregada 3 ̊ Sgt Barcellos e demais Soldados e Cabos, retirou
estojos vazios do local e os colocou em um saco branco, deixando-o
na casinha de cachorro, ambiente atualmente inutilizado na
Organização Militar, vindo, em 29 do mesmo mês e ano a pegá-lo e
levá-lo à Sala de Expedição, onde foi avistada sua presença e a oitiva
de barulhos de munições, fato que desencadeou o deslocamento do
Cabo Teles à Seção, de modo a saber o que estava ocorrendo,
momento em que o acusado mentiu, relatando estar cumprindo uma
missão do Pelotão de Munição dada pela Sargento Barcellos, o que,
comprovadamente, verificou-se não ter existido, sendo que o serviço
do Pelotão de Munição termina às 17h. Assim, após revista no local,
foram encontrados, além dos estojos intactos, caixas de munições de
diferentes calibres e características, tanto de uso permitido como de
uso restrito, que, conforme prova dos autos, pertenciam ao Exército
Brasileiro, mais precisamente, ao 22 ̊ Depósito de Suprimento, atual
2 ̊ Batalhão de Suprimento, conforme termo de recebimento de
custódia (Evento 51 - fls. 10/14 do pdf do APF) e DIEx n ̊ 12612-
Escalão Logístico/2RM, enviado pelo Chefe do Escalão Logístico da
7000303-33.2022.7.00.0000
40001352300 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:23
:: 40001352300 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=244002718243902...
7/24
2ª Região Militar ao Chefe do 22 ̊ Depósito de Suprimento,
informando que o mencionado Depósito está autorizado a realizar a
guarda dos armamentos e munições listados nos anexos (Evento 51 -
fls. 3/6 do pdf do APF).
Malgrado o Ministério Público Militar tenha, na denúncia, tipificado
a tentativa de consumação do presente crime, não é o que o caso da
situação em comento. Inicialmente, há que se ressaltar que o
acusado se defende dos fatos e não da capitulação legal da peça
pórtico, não existindo qualquer ofensa ao princípio da correlação
entre a acusação e a sentença. O Estado-Juiz na hipótese de
processamento e julgamento pode, sem alterar os fatos, dar definição
jurídica diversa da que consta na denúncia, valendo-se do instituto
jurídico da emendatio libelli, com previsão no art. 437, ‘a’, do
Código de Processo Penal Militar. Tal modificação de tipificação foi
apresentada pelo Parquet em sede de alegações escritas, tendo a
Defesa obtido oportunidade para contraditá-la na mesma fase
processual do art. 428 do Codex Castrense. Merece adequação a
tipificação jurídica para peculato-furto na forma consumada. O
acusado ficou na posse dos estojos vazios e das munições intactas,
primeiramente entre os dias 24 e 25 de novembro de 2021, ao retirá-
los dos paióis e, após, no dia 29 de dezembro de 2021, ao pegar o
saco branco da casinha de cachorro e levá-lo para a Sala de
Expedição do Pelotão de Munição, local onde foi descoberto o furto
dos materiais pertencentes ao 22 ̊ Depósito de Suprimento. Não se
torna importante para fins de consumação do crime o período de
tempo em que o Sd EP Nunes ficou na posse de tais materiais,
inclusive se de modo manso, pacífico ou desvigiado, conforme
súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça, que se refere ao crime
de roubo, mas cujo raciocínio tem pertinência aos crimes de furto,
apropriação indébita e peculato. A simples inversão da posse
caracteriza o delito, tendo o Supremo Tribunal Federal e o Superior
Tribunal de Justiça adotado a teoria da amotio/apprehensio, não
sendo imprescindível o deslocamento da res para um local seguro e
desvigiado.
Assim, não há que se considerar que houve tentativa de crime de
peculato-furto, ou seja, de que a consumação só não ocorreu em
virtude de circunstâncias alheias à vontade do agente, diante da
aplicação pacífica e sedimentada da teoria da amotio/apprehensio
pelos Tribunais Superiores. Não se aplicará, assim, na terceira fase de
dosimetria da pena, a causa de diminuição prevista no art. 30, II,
parágrafo único, do Código Penal Militar.
7000303-33.2022.7.00.0000
40001352300 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:23
:: 40001352300 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=244002718243902...
8/24
Diante da ausência de causas legais e supralegais excludentes de
ilicitude e de culpabilidade e comprovadas a materialidade e a autoria
criminosas, é de se condenar o acusado, não havendo que se utilizar
do brocado latino in dubio pro reo, como requer a Defesa.
Do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput, da Lei 10.826/2003)
Possui como elementares condutas de efeitos instantâneos e
permanentes, englobando não somente arma de fogo, como também
acessórios e munições de uso permitido. Tem como sujeito ativo
qualquer pessoa e o sujeito passivo é a coletividade, ente sem
personalidade jurídica, sendo considerado, assim, um crime vago. É
de tipo misto alternativo, sendo suficiente para a sua consumação a
realização de apenas um dos treze núcleos verbais do tipo. Praticado
mais de um verbo em um mesmo contexto fático, configura-se crime
único. O objeto jurídico tutelado é a segurança pública.
No caso dos autos, o acusado, Soldado do Efetivo Profissional
Matheus Nunes dos Santos, retirou duas caixas com 182 (cento e
oitenta e duas) munições calibre.22 Long Rifle (X22LR1), marca
Winchester Super X, que são consideradas de uso permitido (art. 15,
§3 ̊, do Decreto n ̊ 10.030/2019), totalizando o valor de mais de R$
143,00 (cento e quarenta e três reais), bem como uma caixa com 50
munições calibre .22 fogo circular Long Rifle CHOG Standard (22LR
CHOG), marca CBC, munições de uso permitido (art. 15, §3 ̊, do
Decreto n ̊ 10.030/2019), que, somadas, perfaziam o valor de R$ 45,31
(quarenta e cinco reais e trinta e um centavos) do paiol 14 do 22 ̊
Depósito de Suprimento, local onde se encontravam e que tinha acesso
à chave, já que é integrante do Pelotão de Munição, fazendo o seu
transporte, por meio de um saco branco, para perto do paiol 11, na
casinha de cachorro, que estava desativada e não era mais utilizada,
portando, no dia 29 de novembro de 2021, ao ser visualizado
andando com o saco na área dos paióis e, posteriormente, subindo
para a Seção de Expedição do Pelotão de Munição, onde, após
revista efetuada pelo Cabo Teles, a pedido do Sargento Roberto,
foram encontradas as referidas munições em uma janela quebrada
da sala, que haviam sido ocultadas pelo acusado, após o réu
apresentar mentiras sobre o motivo de estar ali, confirmadas junto
ao 3 ̊ Sargento Luchas Sanches e a 3 ̊ Sargento Melissa Barcellos,
bem como condutas um tanto quanto estranhas e suspeitas, ao,
inicialmente, apagar as luzes do local quando o superior soube que
7000303-33.2022.7.00.0000
40001352300 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:23
:: 40001352300 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=244002718243902...
9/24
ele lá se encontrava com um saco branco e queria adentrar ao
ambiente, bem como, em seguida, ao ficar espiando, de dentro da
sala, o Cabo Teles e os Soldados Benjamin e Micael.
Tais munições de uso permitido foram apreendidas em um mesmo
contexto fático que as de uso restrito. Tendo em vista tutelarem bens
jurídicos diversos, já que o crime do art. 16 do Estatuto do
Desarmamento, além de proteger a paz e segurança pública, busca
resguardar a manutenção do correto cadastramento do Sistema
Nacional de Armas, é de se observar o concurso formal de crimes,
conforme jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça [...].
Do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
(art. 16, caput, da Lei 10.826/2003)
Malgrado a nomenclatura do delito do art. 16 da Lei 10.826/2003 seja
posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, o crime em
comento não se restringe à conduta de portar arma de fogo, acessório
ou munição, de uso proibido ou restrito. Além de portar, as ações
nucleares são possuir, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em
depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar,
remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar. É um crime de
ação múltipla, também conhecido como de conteúdo variado ou tipo
misto alternativo, ou seja, a realização de mais de uma conduta típica,
em relação ao mesmo objeto material, constitui crime único, conforme
determina o princípio da alternatividade.
O Cabo Teles, de início, foi averiguar o que, de fato, estava
acontecendo, batendo na porta da sala, que foi aberta pelo acusado,
após ter, de prontidão, apagado as luzes e as ligado novamente. O
Cabo visualizou o saco branco, conferindo que existiam estojos
vazios, tendo o acusado informado que realizava uma missão que a
Sargento Barcellos havia pedido para que fizesse após o expediente.
De antemão, o Cabo Teles desceu para o Corpo da Guarda para
perguntar ao Adjunto de Oficial de Dia, que pertencia ao mesmo
Pelotão que o réu, se, de fato, tal missão foi determinada, tendo o
Oficial dito que não passou missão alguma e que veria com os
demais, passando uma mensagem por aplicativo de mensagens para
a 3 ̊ Sargento Barcellos, que negou veementemente ter dado
qualquer tipo de ordem nesse sentido.
Assim, verificando que o Soldado Nunes mentia, o Sargento Roberto
determinou que o Cabo Teles fizesse, na companhia do acusado, uma
inspeção no local. Tal determinação foi cumprida, tendo o acusado
7000303-33.2022.7.00.0000
40001352300 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:23
:: 40001352300 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=24400271824390...
10/24
acompanhado o passo a passo da revista no ambiente, do início ao
fim, sendo encontrado pelo Cabo Teles, além dos estojos vazios,
munições de uso restrito e permitido em uma janela quebrada. O
material foi encaminhado para o Corpo da Guarda, contabilizado e
lacrado sob o número 0004851, bem como devidamente guardado.
No Auto de Apreensão e no Laudo de Avaliação, verificou-se a
apreensão de 18 munições de calibre .50 Action Express (.50 AE),
marca Magnum Research, munições de uso restrito, consoante
previsão no art. 3 ̊, IV, ‘a’, do Decreto n ̊ 10.030/2019. O valor
correspondia a R$ 294,43 (duzentos e noventa e quatro reais e
quarenta e três centavos).
Não há a possibilidade de absorção dos crimes de porte ilegal de
arma de fogo de uso permitido e restrito pelo crime de peculato-furto,
tendo em vista serem tipos penais com bens jurídicos tutelados
diversos. Enquanto o art. 14 do Estatuto do Desarmamento visa dar
guarida à segurança e à paz pública, o art. 16 do mesmo diploma
legal procura proteger, além desses dois bens jurídicos, o cadastro do
Sistema Nacional de Armas. O peculato-furto, por sua vez, tem como
escopo resguardar o patrimônio sob a Administração Militar.
Tratando-se de crimes diversos, que abarcam diferentes bens jurídicos,
não se mostra possível aplicar o princípio da consunção.
Considerando que houve concurso homogêneo de crimes, o art. 79 do
CPM estipula que, sendo penas da mesma espécie, no caso em questão
de reclusão, a pena única é a soma de todas.
Da dosimetria da pena: Passa-se ao cálculo trifásico da reprimenda
para o acusado (peculato-furto, porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito).
1ª fase: atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM,
é de se considerar grave a repercussão da ação criminosa
desenvolvida pelo acusado, com base na intensidade do dolo, tendo
em vista a subtração, o transporte, o porte e a ocultação de 5,85 kg de
estojos vazios de latão de diversos calibres, recebidos pela
Organização Militar, não passíveis de apropriação por militares, bem
como de 18 munições calibre.50 Action Express (.50 AE) marca
Magnum Research, munições de uso restrito, e de 182 munições
calibre .22 Long Rifle, marca Winchester Super X e 50 munições
calibre .22 fogo circular Long Rifle CHOG Standard (22LR CHOG),
marca CBC, objetos de enorme cobiça pelas organizações criminosas
para o cometimento de crimes violentos e patrimoniais, valendo-se da
qualidade de militar atuante no Pelotão de Munição e da confiança
7000303-33.2022.7.00.0000
40001352300 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:23
:: 40001352300 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=24400271824390...
11/24
depositada em sua pessoa por ser Soldado do Efetivo Profissional.
Ademais, imperioso destacar que o acusado, em interrogatório
policial, asseverou que venderia os objetos materiais dos delitos para
obter uma renda extra a fim de saldar dívidas pendentes, panorama
fático que reforça a gravidade dos delitos perpetrados. Não há como
atestar a má personalidade do réu, isto é, considerá-lo moral e
psicologicamente voltado para a prática de condutas criminosas, eis
que não é reincidente e tem bons antecedentes, nunca tendo
demonstrado ser uma pessoa que vive de delitos. A extensão do dano
não foi significativa, vez que o montante do laudo de avaliação do
material apreendido não chegou a um salário mínimo. As demais
circunstâncias judiciais do art. 69 do Código Penal Militar não são
desfavoráveis ao réu. Em razão disso, a pena-base é elevada em 1/8
(um oitavo) do intervalo entre a pena máxima e a mínima cominada
em abstrato para os crimes, ficando 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses
de reclusão para o delito de peculato-furto, 2 (dois) anos e 3 (três)
meses de reclusão para o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido e 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão para o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso
restrito. Para os crimes do Estatuto do Desarmamento, por existir uma
circunstância judicial desfavorável (gravidade do crime marcada pela
intensidade do dolo), fixo, para cada um, a sanção de 30 (trinta) dias-
multa, no menor valor legal em razão da situação econômica do
acusado.
2ª fase: Inexistem circunstâncias legais agravantes e atenuantes.
Mantém-se a pena em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão
para o delito de peculato-furto, 2 (dois) anos e 3 (três) meses de
reclusão para o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido e 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão para o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso
restrito, além de 30 (trinta) dias-multa, no mínimo legal, para cada um
dos crimes do Estatuto do Desarmamento (arts. 14 e 16).
3ª fase: Ausentes causas de aumento e de diminuição de pena. Fixo a
pena na terceira fase da dosimetria em 4 (quatro) anos e 6 (seis)
meses de reclusão para o delito de peculato-furto, 2 (dois) anos e 3
(três) meses de reclusão para o delito de porte ilegal de arma de fogo
de uso permitido e 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão para o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso
restrito, além de 30 (trinta) dias-multa, no mínimo legal, para cada um
dos crimes do Estatuto do Desarmamento (arts. 14 e 16).
7000303-33.2022.7.00.0000
40001352300 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:23
:: 40001352300 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=24400271824390...
12/24
Considerando a existência de um concurso homogêneo de crimes, em
razão dos crimes imputados ao acusado possuírem a mesma pena
privativa de liberdade (reclusão), acolhe-se o critério do cúmulo
material, nos exatos termos do art. 79 do Código Penal Militar, ou
seja, a pena final é a soma de todos os crimes. Fixa-se, portanto, como
sanções finais a pena de 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias
de reclusão e o pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, no piso legal
[...]” (Evento 1, doc. 1). (Grifos nossos.)
10.1. Consta no depoimento do acusado, por ocasião da lavratura do
APF nº 7000360-25.2021.7.02.0002:
“[...] Por volta de 20h subiu ao paiol 11 para pegar o saco de estojos
que estava fora do paiol 11, quando estava aflito com problemas
pessoais e passeava pela rua dos paióis para arejar a cabeça.
Informou que tem muita coisa passando por sua cabeça, como muitos
problemas financeiros e está devendo agiotas, empréstimos no banco,
que sua namorada está desempregada e tem duas crianças em casa,
deve contas e despesas domésticas e que somente seu salário não
consegue abater suas dividas e ficou desesperado, quando surgiu a
oportunidade de tirar essas munições para fora do paiol e ver se
conseguiria algum dinheiro vendendo os materiais. Disse que
vislumbrou como uma oportunidade de renda extra, pois está inclusive
vendendo serviços de sentinela para complementar a renda.
Quando questionado sobre como conseguiu pegar as munições, disse
que estava no dia 24 ou dia 25 trabalhando no paiol 11 e viu que
tinha um cunhete de munições com espoletas, cartuchos de
munições que poderiam ser oriundos da SFPC e foram deixados no
paiol 11. Então, fez a separação desses materiais rotineiramente,
auxiliando a Sgt Barcellos em suas missões, quando deixou o saco
de munições e estojos vazios do lado de fora do paiol 11, ao lado
esquerdo do mesmo, dentro da casinha de cachorro.
Quando questionado sobre onde iria deixar as munições após apanhá-
las, informou que não tinha planos sobre onde deixar, nem como levar
as munições embora. Disse que estava muito nervoso e só queria
contar as munições para aferir o que tinha conseguido tirar de fato do
paiol. Seu nervosismo o fez tentar inventar histórias para quando o
Cabo Teles foi inspecionar a Seção da Expedição, mas contou a
verdade dos fatos ao Sgt Roberto e ao Sgt Lucas Sanches, após ter
sido flagrado. Disse que quer dizer a verdade, pois será homem para
admitir e encarar as consequências de seus atos; Informou que
deslacrou o Paiol 11 no corrente dia, quebrando o lacre, pois tinha a
7000303-33.2022.7.00.0000
40001352300 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:23
:: 40001352300 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=24400271824390...
13/24
intenção de buscar mais cartuchos, mas desistiu e lacrou o paiol
novamente. Depois, trouxe a sacola com munições e estojos para o
Pelotão de Expedição. Quando questionado sobre com quem
conversou ao passar no canil, disse que com o Sd Victor Hugo, mas
que escondeu o saco de estojos e munições antes de falar com o
mesmo. Relatou que foi ao canil buscar água para encher seu cantil e
que o Sd Victor Hugo não viu a sacola.
Quando questionado sobre a qual seção pertence, informou que é
auxiliar do Pelotão de Suprimento de Munições. Quando perguntado
como iria abrir o paiol, o mesmo disse que iria buscar pela chave do
paiol, porém, a chata já havia sido encontrada e entregue a este
presidente do APF. Ao apresentar a chave, o Sd Nunes então entrou
em contradição e disse que pegou sim a chave do paiol 11, durante o
fim do expediente, por volta das 17h, na seção do Pelotão de
Suprimento de Munições [...]”. (Grifos nossos.) (APF lavrado dia
29/30 de Setembro de 2020, evento 1, doc.1 e 2).
11. A materialidade, outrossim, restou comprovada pela aglutinação
sistêmica das seguintes provas documentais:
11.1. Termo de Apreensão dos bens desviados (APF 7000360-
25.2021.7.02.0002, evento 1, P_FLAGRANTE1, fl. 11);
11.2. Documentação comprobatória de que as munições e os estojos
subtraídos são de propriedade do Exército (APF 7000360-25.2021.7.02.0002, evento
51, DILIGÊNCIAS, fls. 3/14);
11.3. Termo de Recebimento de custódia de materiais (APF 7000360-
25.2021.7.02.0002, evento 51, DILIGÊNCIAS, fls. 10/14);
11.4. Laudo de Avaliação dos bens desviados (APF 7000360-
25.2021.7.02.0002, evento 51, DILIGÊNCIAS, fl. 15);
11.5.
Fotografias
da
Sala
de
Expedição
(APM
7000381-
98.2021.7.02.0002, evento 84, ANEXO3).
12. O que se abstrai do presente caso é que o acusado, ora
apelante/apelado, por ocasião de sua prisão em flagrante, confessou a dinâmica
delitiva e o motivo da subtração. Por outra via, em que pese à confissão extrajudicial
pormenorizada, em seu depoimento judicial apresentou outra versão dos fatos,
porém, diametralmente destoada do conjunto fático-probatório juntado, sobretudo,
quando cotejado com o próprio depoimento na fase pré-processual e com o conjunto
7000303-33.2022.7.00.0000
40001352300 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:23
:: 40001352300 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=24400271824390...
14/24
testemunhal juntado à instrução criminal. Com efeito, a autoria e a materialidade
delitiva restaram suficientemente provadas quanto ao crime de peculato furto,
contudo, quanto à consumação, entendi que merecia reforma o édito condenatório.
13. Pontua-se que a autoria e a materialidade do crime de peculato
furto foram alcançadas. Porém, dentro da análise fática, percebe-se que o quadro
delitivo defrontado possui peculiaridades atreladas à tipicidade dos crimes
imputados.
14. O militar, Ex-Sd do Efetivo Profissional do EB, auxiliar da Seção
de Suprimentos de Munições, subtraiu as munições, já declinadas, entre os dias 24 e
25 de novembro de 2021, conforme relatado pelo próprio acusado, que ainda se
encontra em custódia preventiva.
15. A prisão em flagrante ocorreu no dia 29 de novembro do ano de
2021, cerca de 4 (quatro) dias após o acusado ter escondido as munições,
primeiramente na casinha de cachorro, próxima ao local da subtração, “Paiol 11”.
15.1. Após “transportar” as munições num saco branco, houve a
abordagem, revista pessoal e busca na Sala de Expedição, local em que foram
encontradas as munições retiradas do Paiol 11, um dos ambientes em que o
recorrente exercia sua função militar. Na oportunidade, o investigado descreveu de
forma detalhada que:
“fez a separação desses materiais rotineiramente, auxiliando a Sgt
Barcellos em suas missões, quando deixou o saco de munições e
estojos vazios do lado de fora do Paiol 11, dentro da casinha de
cachorro. Pegou a chave do Paiol 11, durante o fim do expediente, por
volta de 17h, na Seção do Pelotão de Suprimento de Munições.”
16. Dito isso, ressalta-se que os bens subtraídos da Administração
Pública Militar foram apreendidos ainda dentro da OM. Por esse cenário fático-
delitivo, incorre na figura penal de peculato furto, na forma tentada, o agente que de
forma consciente e voluntária, em proveito próprio e utilizando da facilidade
proporcionada pelo cargo ou função ocupada, ou seja, pela qualidade de militar,
subtrai bem pertencente à Fazenda Pública dentro da OM, cujo êxito no desiderato
de subtração não se consumou em razão de circunstâncias alheias à sua vontade.
17. Frisa-se, nesse contexto, sem que a res tenha saído da esfera de
vigilância da Administração Militar e, por conseguinte, ingressado no patrimônio do
apelante, não há que se falar em crime consumado, frente à pronta atuação da
Administração Pública Castrense. Por seu turno, o não esgotamento de todas as
etapas do iter criminis, notadamente a não retirada do bem da esfera de disposição e
7000303-33.2022.7.00.0000
40001352300 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:23
:: 40001352300 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=24400271824390...
15/24
vigilância do ofendido, impõe o reconhecimento do peculato furto, na modalidade
tentada, conquanto, não há que se falar em crime consumado. Nesse sentido, são os
julgados de casos análogos:
“APELAÇÃO.
MPM.
DEFESA.
PECULATO-FURTO.
DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. TENTATIVA.
CONDUTA
FACILITADA
PELA
CONDIÇÃO
DE
MILITAR.
INSUFICIENTE. PRINCIPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. MILITAR RECRUTA. LOTAÇÃO DIVERSA DO
LOCAL DA SUBTRAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA. CRIME
CONSUMADO. BEM FORA DA DISPONIBILIDADE DA VÍTIMA.
NÃO DEMONSTRADO. RES FURTIVA DENTRO DO VEÍCULO
NO INTERIOR DA UNIDADE MILITAR. AUSÊNCIA DE POSSE
MANSA E PACÍFICA. CRIME TENTADO. CRIME IMPOSSÍVEL.
IMPROCEDENTE.
ARREPENDIMENTO
EFICAZ.
IMPROCEDENTE. CONCURSO DE AGRAVANTE E ATENUANTE.
MENORIDADE
E
MOTIVO
FÚTIL.
AGRAVANTE
NÃO
DEMONSTRADA A CONTENTO. MENORIDADE PREPONDERA
SOBRE TODAS AS OUTRAS. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE.
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA DEFESA PARA
REDUZIR A PENA. I - Deve-se ponderar em cada caso a
razoabilidade de se subsumir à norma do artigo 303 do CPM a
conduta de subtração de coisa pública praticada pelo militar,
sobretudo quando estamos diante de praças do efetivo variável, dos
quais não é exigível a responsabilidade e o denodo para com a
Administração Militar juridicamente protegidos no crime de peculato.
II - O crime de furto consuma-se quando a coisa é subtraída à esfera
de atividade da vítima, isto é, quando ela é colocada em situação tal
que aquela não mais pode exercer os atos que sua posse lhe confere.
Sem a posse mansa e pacífica da coisa, que por certo não é aquela
mera detenção da coisa, nem detenção momentânea, e sem que a res
tenha saído da esfera de vigilância da Administração Militar,
ingressando no patrimônio do acusado, não há que se falar em crime
consumado [...]”. (APELAÇÃO nº 0000031-52.2015.7.05.0005.
Relator: Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento:
04/10/2016.) (Grifos nossos.);
“FURTO TENTADO. ARMAMENTO. APELAÇÕES DO MPM E DA
DEFESA. 1. NULIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 306, § 1°,
DO CPP COMUM. REJEIÇÃO. [...] Comete o delito de furto tentado
o agente que subtrai pistola pertencente ao Exército Brasileiro, não
consumando o delito em razão de pronta atuação da Administração
Militar. Meros problemas de ordem particular não bastam para
justificar a conduta ilícita, tampouco elidir eventual responsabilidade
7000303-33.2022.7.00.0000
40001352300 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:23
:: 40001352300 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=24400271824390...
16/24
criminal. 5. Apelos ministerial e defensivo não providos. Unânime”.
(APELAÇÃO nº 0000001-47.2014.7.01.0301. Relator: Ministro
FERNANDO SÉRGIO GALVÃO. Data de Julgamento: 22/09/2015.)
(Grifos nossos.);
“FURTO QUALIFICADO. ART. 240, §§ 4º E 5º, C/C O ART. 30, III,
TODOS
DO
CPM.
PROVIMENTO
PARCIAL
DO
APELO
DEFENSIVO. EXCLUSÃO DAS CONDIÇÕES DO SURSIS DA
OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. MAIORIA. Réu que
adentra na Organização Militar com uma caminhonete e tenta
subtrair os gêneros alimentícios do freezer do rancho (72,513 kg de
carne), não logrando êxito, devido à interferência de outro militar,
comete o crime previsto no art. 240 do CPM, na forma tentada. A
autoria e a materialidade são incontestes, máxime por força do
flagrante realizado quando o Réu tentava se evadir da OM com a res
furtiva, dos depoimentos das testemunhas, dos laudos periciais
constantes dos autos [...]” (STM. AP nº 0000174-18.2015.7.09.0009.
Relator: Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS.
Data de Julgamento: 4/4/2017.) (Grifos nossos.)
“APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. MILITAR DA ATIVA
CONTRA
MILITAR
DA
ATIVA.
PERÍODO
NOTURNO.
EMBRIAGUEZ. AVALIAÇÃO PERICIAL. ATO VOLUNTÁRIO. CASO
FORTUITO OU FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADOS. AGENTE
IMPUTÁVEL.
VALOR
DA
RES
FURTIVA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
APLICAÇÃO.
ROMPIMENTO
DE
OBSTÁCULO. INCONSISTÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
BENS MATERIAIS NÃO RETIRADOS DA ESFERA DE DISPOSIÇÃO
E VIGILÂNCIA DO OFENDIDO. CONFIGURAÇÃO DA TENTATIVA.
Incorre na figura penal do furto qualificado, na forma tentada, o
militar da ativa que é surpreendido, à noite, após consumo excessivo
de bebida alcoólica, empunhando ferramenta com a qual arrombou
armário e, de lá, subtraiu patrimônio pertencente a colega de farda. O
não esgotamento de todas as etapas do iter criminis, notadamente a
não retirada do bem da esfera de disposição e vigilância do ofendido,
impõe o reconhecimento do furto, na modalidade tentada. [...]”
(STM. AP nº 0000003-96.2012.7.08.0008. Relator: Ministro JOSÉ
AMÉRICO DOS SANTOS. Data de Julgamento: 29/10/2013.) (Grifo
nosso.)
18. Salienta-se que o detentor do normativo constitucional relacionado
ao “dominus litis”, na peça inicial acusatória, atribuiu, como classificação jurídica
do fato, o peculato furto na sua forma tentada, apesar de ter modificado
7000303-33.2022.7.00.0000
40001352300 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:23
:: 40001352300 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=24400271824390...
17/24
entendimento quando apresentou as alegações finais. Vejamos trechos da exordial
acusatória:
“[...] Em 29 de novembro de 2021, por volta das 21:00 horas, o
acusado foi preso em flagrante durante tentativa de subtração de
munições intactas e de estojos de munição vazios (deflagrados),
pertencentes ao Exército Brasileiro.
Segundo restou apurado, o soldado Matheus Nunes dos Santos,
valendo-se de facilidade decorrente do fato de atuar como Auxiliar no
Pelotão de Munição da Companhia de Suprimento do 22º Depósito de
Suprimentos, acessou os Paióis da referida Organização Militar a fim
de subtrair munições e estojos deflagrados, retirou munições e estojos
dos Paiois 11 e 14, e, por fim, deixou-os na Sala de Expedição, onde
foram apreendidos.
O valor final de todos os itens objeto de tentativa de subtração por
parte do denunciado importa em R$ 645,99 (seiscentos e quarenta e
cinco reais e noventa e nove centavos).
[...] Registre-se finalmente que, conforme esclarecido no laudo de
avaliação (Evento 51), dentre as munições objeto de tentativa de
subtração.
De tudo quanto relatado se extrai que o soldado Matheus Nunes dos
Santos, com as condutas supras descritas, ao tentar subtrair em
proveito próprio estojos vazios e munições de propriedade do Exército
Brasileiro, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a sua
condição de Auxiliar do Pelotão de Munição da Companhia de
Suprimento, incorreu em tentativa de crime de peculato furto, não
obtendo êxito na consumação do delito por circunstâncias alheias à
sua vontade [...]”. (Evento 1, doc.2 da APM.)
19. Dessa forma, em face das considerações ora trazidas, exsurge
provimento parcial do Apelo da Defesa, com vistas a desclassificar a conduta
imputada ao Apelante para o peculato furto qualificado tentado, nos termos do art.
303, §2 ̊, c/c o art. 30, II, ambos, do CPM.
19.1. Pontua-se, nessa senda, que a desclassificação, in casu, mostra-se
aplicável, pois repousaria em harmonia com a doutrina e com a jurisprudência
adotada por esta Corte Castrense, as quais admitem a "emendatio libelli", ou seja,
classificação jurídica diversa da constante da denúncia, independente de pedido
expresso, desde que culmine em benefício para Réu, na esteira do Enunciado nº 5 da
Súmula de Jurisprudência deste Tribunal.
7000303-33.2022.7.00.0000
40001352300 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:23
:: 40001352300 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=24400271824390...
18/24
20. Após a análise do momento de consumação do crime de peculato
furto em ocasião, passo a analisar a configuração dos crimes previstos no Estatuto
do Desarmamento (Lei n ̊ 10.826/2003), quais sejam, posse e porte ilegal de arma de
fogo (art. 14 e 16), cujo escabinato, nestes autos, concluiu pela respectiva tipicidade
atingida e fixou a pena final em 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de
reclusão, com o pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, no piso legal, utilizando-se
do critério do cúmulo material, nos termos do art. 79 do CPM.
21. Depreende-se da Sentença condenatória que o crime de porte ilegal
de arma de fogo foi configurado por meio do verbo nuclear “transportar”. A posse
ilegal infere-se ser decorrente da conduta “ter em depósito”, uma vez que ele teria
escondido as munições, inicialmente, na casinha do cachorro e, posteriormente, na
Sala/Seção de Suprimentos, com o intuito de vendê-las, pois, segundo depoimento
do apelante, contraiu dívidas que não estava conseguindo solver, uma vez que
“passava por dificuldades financeiras”.
22. Como predito, a finalidade do agente no caso em questão era
simplesmente vender as munições e não portá-las ou possuí-las ilegalmente como
finalidade delitiva ou conduta autônoma. A finalidade era apenas uma: tirar
vantagem econômica do furto praticado. Em outras palavras, nota-se que os crimes
atribuídos ao apelante na Sentença foram dirigidos no mesmo contexto fático e que
havia nexo de dependência entre as condutas delitivas, pois, ao contrário, como o
recorrente manteria, ilegalmente, em sua posse, as munições guardadas em depósito
dentro da caserna como espécie de conduta autônoma em relação à subtração
praticada?
23. Dentro desse paradigma, a Quinta Turma do STJ, em caso que se
tratava de crime de roubo e porte ilegal de arma de fogo, chancelou a aplicação do
princípio da consunção:
“[...] AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DELITOS DE ROUBO
E PORTE DE ARMA DE FOGO PRATICADOS NO MESMO
CONTEXTO FÁTICO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Corte
Estadual entendeu que inexistiram condutas autônomas capazes de
configurar tipos penais diversos, pois o roubo e o porte de arma se
concretizaram nas mesmas circunstâncias, sendo imperiosa a
incidência do princípio da consunção. 2. Não se vislumbra, portanto,
qualquer possibilidade de modificação do acórdão, pois em
consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
segundo o qual, incide o princípio da consunção quando o agente,
no mesmo contexto fático, comete os crimes de porte ilegal de arma
de fogo e de roubo, com nexo de dependência entre as condutas
7000303-33.2022.7.00.0000
40001352300 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:23
:: 40001352300 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=24400271824390...
19/24
delitivas. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido [...]”. (AgRg
no AREsp n. 2.169.365/RN, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta
Turma, julgado em 22/11/2022.) (Grifos nossos.)
23.1. Sobre o princípio da consunção e sua aplicabilidade, vale trazer o
entendimento da Primeira Turma da Suprema Corte, explicitada no seguinte
precedente, in litteris:
“EMENTA Habeas corpus. Penal. [...] 1. O princípio da consunção é
aplicável quando um delito de alcance menos abrangente praticado
pelo agente for meio necessário ou fase preparatória ou executória
para a prática de um delito de alcance mais abrangente. 2. Com base
nesse conceito, em regra geral, a consunção acaba por determinar que
a conduta mais grave praticada pelo agente (crime-fim) absorve a
conduta menos grave (crime-meio) [...]”. (HC 121652, Relator: DIAS
TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 22/04/2014.)
24. Neste sentido, em corroboração à fundamentação até aqui
explicitada, importante colecionar jurisprudências do colendo STJ, nas quais é
assente a possibilidade de aplicação do princípio da consunção, independente de
haver bens jurídicos diversos ou a absorção de infração mais grave por de
menor gravidade. Vejamos em ordem cronológica os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL.
ART. 345 DO CP. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS
RAZÕES. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003 (CRIME-MEIO)
ABSORVIDO
PELO
CRIME-FIM,
ART.
235
DO
CP.
OCORRÊNCIA. ART. 24 DO CP. ESTADO DE NECESSIDADE.
INCIDÊNCIA. CAUSA EXCLUDENTE DE ANTIJURICIDADE. 1.
Tendo em vista a incidência do princípio da consunção, adequada a
absorção do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003) pelo delito de exercício
arbitrário das próprias razões, previsto no art. 345, caput, do Código
Penal. 2. Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal, o
princípio da consunção pressupõe que haja um delito-meio ou fase
normal de execução do outro crime (crime-fim), sendo que a
proteção de bens jurídicos diversos e a absorção de infração mais
grave pelo de menor gravidade não são motivos para, de per si,
impedirem a referida absorção (Súmula 83/STJ) [...].” (AgRg no
REsp n. 1.472.834/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em 7/5/2015.) (Grifos Nossos.);
7000303-33.2022.7.00.0000
40001352300 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:23
:: 40001352300 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=24400271824390...
20/24
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ENTREGA DE FILHO MENOR A PESSOA INIDÔNEA. ABANDONO
MATERIAL.
PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA.
SÚMULA
7/STJ.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO, NO CASO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3. O princípio da consunção
pressupõe que um delito seja meio ou fase normal de execução de
outro crime (crime-fim), ou mesmo conduta anterior ou posterior
intimamente interligada ou inerente e dependente deste último, mero
exaurimento de conduta anterior, não sendo obstáculo para sua
aplicação a proteção de bens jurídicos diversos ou a absorção de
infração mais grave pelo de menor gravidade. Precedentes [...].”
(AgRg no AREsp n. 672.170/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/2/2016.) (Grifos Nossos.);
“PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. FALSA IDENTIDADE E INDUÇÃO À
EXPLORAÇÃO
SEXUAL.
CONSUNÇÃO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. APELAÇÃO. TRIBUNAL ESTADUAL QUE
ABSOLVEU
O
RÉU
DA
PRÁTICA
DO
CRIME-FIM.
RECONHECIMENTO DAS CONDUTAS AUTÔNOMAS PELO
STJ. CONDENAÇÃO POR FALSA IDENTIDADE. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO MONOCRATICAMENTE PELO RELATOR.
LEGITIMIDADE DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 4.
Lado outro, a jurisprudência do STJ é sólida ao afirmar que [o]
princípio da consunção pressupõe que um delito seja meio ou fase
normal de execução de outro crime (crime-fim), ou mesmo conduta
anterior ou posterior intimamente interligada ou inerente e
dependente deste último, mero exaurimento de conduta anterior, não
sendo obstáculo para sua aplicação a proteção de bens jurídicos
diversos ou a absorção de infração mais grave pelo de menor
gravidade (AgRg no AREsp 672.170/SC, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 10/02/2016) [...]. 6.
Com efeito, mesmo que o acusado não tenha concluído o intento de
convencer as meninas à se prostituírem, isso não impediu da
consumação do delito de falsa identidade, que foi exaurido com a
criação do perfil falso, tendo por meio deste, obtido fotos nuas e de
biquíni das ofendidas, mesmo que fosse para satisfazer sua fantasia
sexual, como afirmado por ele mesmo, devendo ser condenado como
incurso no delito previsto no art. 307 do Código Penal [...].” (AgRg
no REsp n. 1.928.679/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/6/2021.) (Grifos Nossos.)
7000303-33.2022.7.00.0000
40001352300 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:23
:: 40001352300 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=24400271824390...
21/24
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
[...]
PRINCÍPIO
DA
CONSUNÇÃO
RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM [...] 2. A ‘aplicação
do princípio da consunção pressupõe a existência de ilícitos penais
(delitos-meio) que funcionem como fase de preparação ou de
execução de outro crime (delito-fim), com evidente vínculo de
dependência ou subordinação entre eles; não sendo obstáculo para
sua aplicação a proteção de bens jurídicos diversos ou a absorção de
infração mais grave pelo de menor gravidade’ (REsp n.
1.294.411/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe de
3/2/2014). 3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no REsp
1969391/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022.) (Grifos nossos.)
25. Importa, in fine, anotar que, a despeito de jurisprudências
pretéritas, quanto à inaplicabilidade do princípio da consunção quando houver
diversidade de bens jurídicos, no presente caso, com as devidas vênias, percebeu-se,
como destacado no recente posicionamento jurisprudencial do STJ (AgRg no REsp
1969391/SP), que os crimes do art. 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento cometidos
pelo apelante “funcionaram” como delitos meios, seja na preparação, seja na
execução e na finalidade do crime de peculato furto, cujo nexo de interdependência
revelou liame peremptório que coadunou com as condutas delitivas em um único
crime.
26. Em suma, não houve a identificação de autonomia das condutas
perpetradas no art. 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento (posse e porte ilegal de
arma de fogo), mas, sim, desiderato único, cuja potencialidade lesiva exauriu-se no
crime de peculato furto (art. 303, §2º do CPM), razão pela qual deve ser reconhecida
a aplicação do princípio da consunção desse delito em relação aos delitos
capitulados nos arts. 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento.
27. Por outro ângulo, questiona-se: Pode haver crime de furto sem a
posse ou inversão da posse? Inolvidável, nesse sentido, mencionar que a “posse”
prevista no crime de peculato furto e no art. 16, caput, do Estatuto de
Desarmamento, em que pese possuir natureza jurídica equidistante, uma vez que se
trata de tipos penais com bens jurídicos tutelados diversos, in casu, a tipologia
atrelada à posse ilegal da arma de fogo, a meu sentir, se confunde com o próprio tipo
descrito no art.303, §2 ̊, do CPM (Peculato Furto). Vejamos o cotejo entre ambas as
hipóteses descritivas dos delitos em comento:
Art. 303 do CPM. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro
bem móvel, público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em
razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou
alheio: Pena - reclusão, de três a quinze anos. §2º. Aplica-se a mesma
7000303-33.2022.7.00.0000
40001352300 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:23
:: 40001352300 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=24400271824390...
22/24
pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro,
valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em
proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe
proporciona a qualidade de militar ou de funcionário. (Grifo nosso.)
Art. 16, caput, da Lei 10.826/2003 do Estatuto do Desarmamento:
Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito,
transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter,
empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório
ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar Pena - reclusão, de 3 (três) a 6
(seis) anos, e multa. (Grifo nosso.)
28. Em síntese conclusiva, seja em razão da aplicação do princípio da
consunção, seja pela atipicidade das condutas dos crimes previstos do Estatuto do
Desarmamento (posse e porte ilegal de arma de fogo), como via consequencial, o
crime de peculato furto na modalidade tentada, após a absolvição dos outros dois ora
citados, é o que deve remanescer no presente caso.
DOSIMETRIA DA PENA – PECULATO FURTO TENTADO
29. Ultrapassadas essas considerações, passa-se à individualização da
pena a ser aplicada, em face da desclassificação do crime de peculato furto
consumado para a forma tentada, mediante a aplicação do art. 30, inciso II, do CPM.
30. Na aferição da primeira fase da dosagem da pena, verifica-se que
o apelado é réu primário e possuiu bons antecedentes.
31. Não obstante, não se desconhece que dentre as munições retiradas,
18 (dezoito) eram de calibre ponto 50, desenvolvida para ser usada em
metralhadoras pesadas, como a M2 Browning, que é frequentemente usada por
forças armadas. A periculosidade dessa munição é bastante elevada, pois ela pode
causar danos graves em alvos humanos e materiais. A energia liberada por um único
projeto de ponto 50 BMG pode ser suficiente para destruir um veículo blindado ou
incapacitar um alvo humano com um único tiro. A funcionalidade da munição ponto
50 é projetada para alcançar longas distâncias e fornecer um alto poder de
penetração. Ela é capaz de atingir alvos a uma distância de até 1.800 metros.
31.1. Inclusive, a periculosidade de tal munição e os possíveis
destinatários, caso o apelante conseguisse realizar seu desiderato finalístico, foram
reconhecidos pelo eminente Relator quando apreciou o Habeas Corpus nº 7000035-
76.2022.00.0000, impetrado pela Defesa do ora apelante em razão de sua custódia.
Naquela assentada, o Plenário desta Corte, por unanimidade, denegou a ordem legal
e o Relator destacou:
7000303-33.2022.7.00.0000
40001352300 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:23
:: 40001352300 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=24400271824390...
23/24
“Como se observa, a decisão questionada não destoa das
circunstâncias legalmente previstas nas alíneas "a", "c" e "e" do
art. 255 do CPPM, não se tratando de mera reprodução de texto
legal, como afirma o impetrante. Na verdade, a conduta imputada ao
paciente reveste-se de inquestionável gravidade, em face da flagrante
probabilidade de ser o material subtraído utilizado para fomentar o
crime organizado. Por essa razão, faz necessária a manutenção da
custódia para a garantia da ordem pública.
Igualmente, a periculosidade do agente se mostra cristalina nos autos,
de forma a emergir a presunção de que poderá reiterar na ação ilícita,
tendo em vista a forma ousada pela qual tentou subtrair munições
intactas da Unidade onde servia, para o fim de repassá-las a terceiros,
provavelmente de má índole, já que o material é de uso exclusivo das
Forças Armadas.
[...] O feito em apreço, como muitos já julgados nesta Corte, ilustra o
modo de ação das organizações criminosas, que, diuturnamente,
tentam recrutar jovens militares e induzi-los a subtraírem
armamentos e munições para o incremento das nefastas práticas
criminosas que aterrorizam a sociedade. Dessa forma, não há se falar
em violação ao princípio da presunção de inocência, se a
periculosidade do agente e a ameaça à ordem pública se mostram
explícitas nos autos [...]” (Evento 70 do HC). (Grifos nossos.)
32. Retornando à dosimetria, tem-se que o preceito do art.303, §2º, do
CPM prevê como sanção mínima 3 (três) anos de reclusão e o máximo de 15
(quinze) anos de reclusão.
32.1. Nesse comenos, vislumbra-se, na ação delitiva, a presença de
circunstâncias judiciais desfavoráveis previstas no art. 69 do CPM, quais sejam:
32.2. Intensidade do dolo, acima do normal, alocada na subtração e
ocultação de 18 (dezoito) munições calibre ponto 50. Motivos determinantes,
considerando que, segundo o próprio militar recorrente, a motivação do crime teria
sido a venda das munições que são, como dito antes, de alta periculosidade, e
provavelmente seriam utilizadas por organizações criminosas como destinatários
finais. Bem como, as Circunstâncias de Lugar, considerando que, valendo-se da
facilidade que o cargo lhe ofertava, retirou a res furtiva de dentro do local destinado
à conservação e ao depósito de armamentos integrantes do acervo das Formas
Armadas.
7000303-33.2022.7.00.0000
40001352300 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/06/2023, 20:23
:: 40001352300 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=24400271824390...
24/24
32.3. Dessa feita, partindo-se da premissa de que, segundo os
Tribunais, a dosimetria da pena não está sujeita a critérios matemáticos para a
fixação da reprimenda e, e em observância aos princípios da individualização da
pena, da proporcionalidade e da razoabilidade, com fulcro no art. 69 c/c o art. 303, §
2º, ambos do CPM, fixava a pena-base no patamar de 9 (nove) anos de reclusão.
33. Na segunda fase, verifica-se inexistentes as causas agravantes e
atenuantes.
34. Na terceira fase, não há causa de aumento de pena; por outro lado,
aplicava a causa geral de diminuição da pena pelo crime tentado, a teor do art.
30, inciso II, e parágrafo único, do CPM, na fração de 1/2 (metade),
considerando que a conduta do apelante se aproximou de forma relevante da
consumação, posto que retirou as munições do local destinado ao respectivo
depósito (Paiol 11) e, já em posse da res furtiva, as escondeu em locais dentro da
OM para venda posterior. Assim, fixava a pena final no patamar de 4 (quatro)
anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Por tais razões, votei no sentido de conhecer e dar parcial provimento
ao recurso interposto pela Defesa para, reformando a Sentença recorrida,
desclassificar o crime para peculato furto, na forma tentada, reduzindo a pena
aplicada ao ex-Sd do Efetivo Profissional do Exército, MATHEUS NUNES DOS
SANTOS, para 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com fulcro no art. 303,
§ 2º, c/c o art. 30, II, ambos do CPM e, em relação aos crimes de posse e porte ilegal
de arma de fogo, previstos nos artigos 14 e 16 da Lei n ̊ 10.826/2003, absolvia o
apelante com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001352300v7 e do código CRC 90db6963.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 14/6/2023, às 11:27:4
7000303-33.2022.7.00.0000
40001352300 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR